Tribunal: CARF
Processo: 10880.747479/2020-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/04/2016
EFD - CONTRIBUIÇÕES. NATUREZA.
A EFD - Contribuições é uma escrituração de natureza informativa por meio da qual o contribuinte fornece à Administração Tributária informações relativas à apuração de contribuições sociais. Por ter natureza meramente informativa não se configura como instrumento de confissão de dívida e não constitui o crédito tributário, o que inviabiliza a cobrança dos valores nela escriturados caso os débitos não tenham sido declarados em DCTF e não ocorra o lançamento de ofício.
ESPONTANEIDADE. INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores.
DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
A retificação de DCTF não produzirá efeitos quando tiver por objeto a alteração dos débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR ATOS PRATICADOS COM INFRAÇÃO À LEI.REQUISITOS.
A responsabilidade prevista no art. 135, III reclama, em regra, a presença de dois requisitos: a) que a pessoa responsabilizada se qualifique como diretor, gerente ou representante da empresa contribuinte ao tempo do inadimplemento das obrigações tributárias; e b) que os créditos constituídos decorram de atos praticados com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
RESPONSABILIDADE FUNDADA NA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA OCORRIDA APÓS O INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
O administrador que deixa de manter atualizados os registros empresariais e comerciais, em especial quanto à localização da empresa e à sua dissolução, viola a lei. A não-localização da empresa, em tais hipóteses, gera legítima presunção iuris tantum de dissolução irregular e, portanto, responsabilidade do administrador, nos termos do art. 135, III, do CTN. A imputação de responsabilidade tributária, quando fundada na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária ocorrida após o inadimplemento da obrigação tributária, deve ser realizada em face do diretor, gerente ou representante da pessoa jurídica com poderes de administração da sociedade na data em que configurada a sua dissolução irregular, sendo irrelevante que este tenha ou não exercido poderes de gerência na data da ocorrência do fato gerador do tributo inadimplido.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/04/2016
CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS PELO CONTRIBUINTE.
ÔNUS DA PROVA.
Não compete à Autoridade lançadora produzir provas de supostas despesas efetuadas pelo contribuinte com a finalidade de apurar créditos a serem abatidos dos débitos lançados, mormente porque o desconto de créditos de Cofins é uma faculdade atribuída ao contribuinte para utilização no momento em que entender mais oportuno. Hipótese em que o contribuinte não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar as supostas despesas geradoras de créditos de Cofins.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/04/2016
CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS PELO CONTRIBUINTE. ÔNUS DA PROVA.
Não compete à Autoridade lançadora produzir provas de supostas despesas efetuadas pelo contribuinte com a finalidade de apurar créditos a serem abatidos dos débitos lançados, mormente porque o desconto de créditos de PIS é uma faculdade atribuída ao contribuinte para utilização no momento em que entender mais oportuno. Hipótese em que o contribuinte não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar as supostas despesas geradoras de créditos da Contribuição para o PIS.

Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/04/2016
MULTA DE OFÍCIO E MULTA POR APRESENTAÇÃO DA ECD COM INFORMAÇÕES INCORRETAS E OMISSAS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Revela-se possível a cumulação da multa de ofício de 75% ou 150% com a multa por apresentação da ECD com informações incorretas ou omissas, na medida em que esta é aplicada por descumprimento de obrigação acessória (obrigação de natureza não patrimonial), ao passo que aquela é aplicada por descumprimento de obrigação principal (obrigação de natureza patrimonial).

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/04/2016
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso Voluntário que sequer foi conhecido pela d. Delegacia de Julgamento. O recurso voluntário somente poderá ser interposto contra decisão de primeira instância contrária ao sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.747479/2020-99
ACÓRDÃO
3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BEQUEST SOLUÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/04/2016
EFD - CONTRIBUIÇÕES. NATUREZA.
A EFD - Contribuições é uma escrituração de natureza informativa por meio
da qual o contribuinte fornece à Administração Tributária informações
relativas à apuração de contribuições sociais. Por ter natureza meramente
informativa não se configura como instrumento de confissão de dívida e
não constitui o crédito tributário, o que inviabiliza a cobrança dos valores
nela escriturados caso os débitos não tenham sido declarados em DCTF e
não ocorra o lançamento de ofício.
ESPONTANEIDADE. INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo
em relação aos atos anteriores.
DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
A retificação de DCTF não produzirá efeitos quando tiver por objeto a
alteração dos débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo
tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR ATOS PRATICADOS COM INFRAÇÃO À
LEI.REQUISITOS.
A responsabilidade prevista no art. 135, III reclama, em regra, a presença
de dois requisitos: a) que a pessoa responsabilizada se qualifique como
diretor, gerente ou representante da empresa contribuinte ao tempo do
inadimplemento das obrigações tributárias; e b) que os créditos
constituídos decorram de atos praticados com excesso de poder ou
infração à lei, contrato social ou estatutos.
Fl. 4567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
2
RESPONSABILIDADE FUNDADA NA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA
OCORRIDA APÓS O INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
O administrador que deixa de manter atualizados os registros empresariais
e comerciais, em especial quanto à localização da empresa e à sua
dissolução, viola a lei. A não-localização da empresa, em tais hipóteses,
gera legítima presunção iuris tantum de dissolução irregular e, portanto,
responsabilidade do administrador, nos termos do art. 135, III, do CTN. A
imputação de responsabilidade tributária, quando fundada na hipótese de
dissolução irregular da sociedade empresária ocorrida após o
inadimplemento da obrigação tributária, deve ser realizada em face do
diretor, gerente ou representante da pessoa jurídica com poderes de
administração da sociedade na data em que configurada a sua dissolução
irregular, sendo irrelevante que este tenha ou não exercido poderes de
gerência na data da ocorrência do fato gerador do tributo inadimplido.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/04/2016
CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS PELO CONTRIBUINTE.
ÔNUS DA PROVA.
Não compete à Autoridade lançadora produzir provas de supostas
despesas efetuadas pelo contribuinte com a finalidade de apurar créditos a
serem abatidos dos débitos lançados, mormente porque o desconto de
créditos de Cofins é uma faculdade atribuída ao contribuinte para
utilização no momento em que entender mais oportuno. Hipótese em que
o contribuinte não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar
as supostas despesas geradoras de créditos de Cofins.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/04/2016
CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS PELO CONTRIBUINTE.
ÔNUS DA PROVA.
Não compete à Autoridade lançadora produzir provas de supostas
despesas efetuadas pelo contribuinte com a finalidade de apurar créditos a
serem abatidos dos débitos lançados, mormente porque o desconto de
créditos de PIS é uma faculdade atribuída ao contribuinte para utilização
no momento em que entender mais oportuno. Hipótese em que o
Fl. 4568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
3
contribuinte não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar as
supostas despesas geradoras de créditos da Contribuição para o PIS.
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/04/2016
MULTA DE OFÍCIO E MULTA POR APRESENTAÇÃO DA ECD COM
INFORMAÇÕES INCORRETAS E OMISSAS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Revela-se possível a cumulação da multa de ofício de 75% ou 150% com a
multa por apresentação da ECD com informações incorretas ou omissas, na
medida em que esta é aplicada por descumprimento de obrigação
acessória (obrigação de natureza não patrimonial), ao passo que aquela é
aplicada por descumprimento de obrigação principal (obrigação de
natureza patrimonial).
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/04/2016
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso Voluntário que sequer foi conhecido pela d.
Delegacia de Julgamento. O recurso voluntário somente poderá ser
interposto contra decisão de primeira instância contrária ao sujeito
passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto por Márcio Vinícius Bonagura e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento, vencidas as Conselheiras Rachel Freixo Chaves e Keli Campos de
Lima que acolhiam a tempestividade; por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do
recurso voluntário da Bequest Soluções Ltda. e no mérito negar provimento; por unanimidade de
votos, em conhecer dos recursos voluntários dos responsáveis solidários Antonio Wilson Faria
França e Eduardo Carlos de Araújo e, no mérito, negar-lhes provimento.

Sala de Sessões, em 10 de fevereiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator
Fl. 4569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
4

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO

Por bem descrever os fatos adoto e transcrevo excertos do relatório constante do
Acórdão recorrido:
RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração - AI relativos ao período de apuração janeiro a abril
de 2016 por meio dos quais se exigem Contribuição para o PIS e Cofins, multa de
ofício qualificada no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) e juros de
mora.
1 Termo de Verificação Fiscal
Por meio do Termo de Verificação Fiscal - TVF de fls. 3820/3920 a Autoridade
lançadora esclarece que:
1.1 QUALIFICAÇÃO DA AUTUADA
- A Fiscalizada é pessoa jurídica de direito privado constituída sob a forma de
sociedade por cotas de responsabilidade limitada e sujeita à incidência no regime
não cumulativo da Contribuição para o PIS e da Cofins no período de janeiro a
dezembro de 2016.
- Apresenta como CNAE principal de seu estabelecimento matriz o código 6209-1-
00 -Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação e
possuía como objeto social, no período fiscalizado, "Suporte Técnico, Manutenção
e Outros Serviços em Tecnologia da Informação; Bureau de Serviços e Centro de
Processamento de Dados; Telemarketing; Análise e Programação de Sistemas;
Serviço de Transporte de Carga em Geral; Serviço de Depósito e Gestão de
Mercadoria Própria ou de Terceiros; Serviço de Armazenagem, Transporte e
Distribuição de Medicamentos, Correlatos e Outros; Serviço de BackOffice;
Guarda, Digitalização e Gestão de Documentos.
1.2 CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Fl. 4570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
5
- O contribuinte foi intimado a justificar as diferenças de PIS e Cofins verificada
entre os valores informados nos registros M205/M605 das Escriturações Fiscal
Digital - EFD - PIS/Cofins do período de 01/2016 a 05/2016 e os valores declarados
nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF do mesmo
período. Em resposta, informou que só teve faturamento nos meses de janeiro a
abril de 2016.
- Prosseguindo-se na análise, os valores das notas fiscais apresentadas (NF-e)
foram contrapostos aos valores dos documentos fiscais de saída escriturados nos
registros A100 das EFD Contribuições de 01/2016 a 04/2016. Dessa contraposição
constatou-se que os valores das notas fiscais apresentadas coincidiam com os
valores escriturados nos registros A100 das EFD - Contribuições.
- Calculou-se, então, a Contribuição para o PIS e a Cofins com base nos
documentos fiscais registrados na EFD - Contribuições, relativamente aos meses
de janeiro a abril de 2016. Tendo em vista que não foram apurados créditos das
contribuições no período, não foram escriturados saldos de créditos das
contribuições de períodos anteriores e, do mesmo modo, não foram informadas
retenções no período, concluiu-se que os valores calculados eram iguais aos
valores das contribuições a recolher. Tais valores foram contrapostos àqueles
declarados em DCTF do mesmo período, conforme abaixo:
(...)
- A DCTF é instrumento de confissão de dívida, sendo que a obrigatoriedade da
prestação de informações nessa declaração, referentes ao PIS e à Cofins, foi
estabelecida no artigo 6o, VI e VII, da Instrução Normativa RFB n° 1.599, de 2015,
que disciplinava a DCTF à época dos fatos geradores. Nos meses de janeiro a abril
restaram valores das contribuições que não foram confessados ao Fisco.
- O contribuinte foi intimado a justificar as diferenças apuradas e em sua resposta
afirmou: “A empresa e de ressaltar que o Item I decorrem apenas de erro
operacional da contribuinte, no preenchimento da DCTF, que se prontifica a
regularizar, assim que autorizado".
- Nesse contexto, foram efetuados os lançamentos de ofício para constituição dos
créditos tributários não confessados.
1.3 APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL - ECD COM
INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS
- Em consulta ao Sistema Público de Escrituração Digital - Sped verificou-se que a
Escrituração Contábil Digital - ECD do ano de 2016 apresentava apenas um
lançamento contábil. No entanto, o contribuinte obteve receitas em quatro meses
do ano de 2016 que, somadas, ultrapassavam R$ 9 milhões. Incompatível,
portanto, com um lançamento único de valor R$ 1,00.
Fl. 4571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
6
- O contribuinte foi intimado a justificar a razão pela qual a ECD do ano de 2016
não apresentava a totalidade dos lançamentos contábeis. Em sua resposta alegou
que houve erro no preenchimento da escrituração.
- No artigo 10 da Instrução Normativa RFB n° 1.420, de 2013, que disciplinava a
ECD no ano de 2016, havia a previsão de aplicação das multas do artigo 57 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, no caso de apresentação das
escriturações com incorreções ou omissões.
- O artigo 57 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, com a redação dada pelo
artigo 57 da Lei n° 12.873, de 2013, prevê multa, no caso de apresentação de
escrituração com informações inexatas, incompletas ou omitidas, de 3% do valor
das transações omitidas, inexatas ou incompletas.
- As receitas auferidas com as notas fiscais de n° 920 a 927 - que correspondem à
receita bruta de 2016 - não foram escrituradas na ECD do período. Assim,
aplicando-se o percentual de 3% sobre o valor dessas transações, chega-se ao
seguinte valor da multa.
(...)
- Contudo, o artigo 11 da Instrução Normativa RFB n° 1.774, de 2017, com as
alterações da Instrução Normativa RFB no 1.856, de 2018, modificou a matriz legal
da multa por infrações do Sped ECD, que passou a ser o artigo 12 da Lei n° 8.218,
de 1991, com as alterações da Lei no 13.670, de 2018.
- Essa nova matriz legal aumentou o percentual da multa a ser aplicada no caso de
apresentação de escrituração com incorreções, de 3% para 5% do valor das
transações omitidas ou prestadas incorretamente, limitada, entretanto, ao valor
de 1% da receita bruta no período a que se refere a escrituração.
- Vale ressaltar que o artigo 106, II, “c” da Lei n° 5.172, de 1966 (CTN) prevê a
retroatividade benigna da norma que comine penalidade menos severa. Desse
modo, as infrações cometidas podem ser alcançadas pelo regramento da nova
matriz legal, caso essa seja mais benéfica ao contribuinte.
- O valor das transações omitidas pelo contribuinte na ECD corresponde a
exatamente ao valor da receita bruta do período. Calculando-se as multas com
base na nova matriz legal tem-se:
(...)
- A penalidade aplicada com base na nova matriz legal (Lei n° 8.218, de 1991) é
mais benéfica. Assim, a multa aplicada pelo envio de ECD com informações
inexatas/omitidas importou no valor de R$ 94.549,45.
1.4 REPRESENTAÇÃO PARA BAIXA DE OFÍCIO NO CNPJ
- A Fiscalização, em visita ao endereço cadastral, constatou que o contribuinte não
operava no local.
Fl. 4572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
7
- Os administradores da empresa não foram localizados em seus endereços nos
respectivos domicílios tributários.
- Em intimação à fornecedora de espaços empresariais (REGUS) que prestava
serviços ao contribuinte constatou-se que os contratos, em São Paulo, sempre
foram de escritório virtual e que no período de 04/2019 a 12/2019 nem mesmo
esse serviço fora contratado.
- O novo serviço de escritório virtual somente foi contratado pelo contribuinte
em 29/01/2020, após a intimação do início do procedimento fiscal.
- A empresa não apresenta GFIP desde 2018 e na última (01/2018) todos os
empregados informados constavam com código de movimentação de demissão
sem justa causa ocorrida em 02/01/2018.
- Em consulta à ECF de 2018 verificou-se que não havia movimentações.
- Em consulta às EFD - Contribuições do período de 01/2018 a 06/2020 constatou-
se que não havia notas fiscais de serviços registradas, de entrada ou de saída.
- Em consulta ao Sped - NF-e verificou-se que não foram emitidas notas fiscais
eletrônicas no período de 01/2018 a 08/2020.
- A empresa se encontra com a inscrição no CNPJ “ATIVA” e na ficha cadastral
completa da JUCESP não há qualquer informação de paralisação temporária.
- Assim, configurado o enquadramento na situação prevista no artigo 29, II, "d” da
IN RFB no 1.863, de 20181, foi elaborada a representação fiscal propondo a BAIXA
de ofício da inscrição no CNPJ da pessoa jurídica BEQUEST SOLUÇÕES LTDA.
1.5 RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA
1.5.1 EMPRESA HEALTHCARE CONCEPTS PARTICIPAÇÕES LTDA., ANTIGA GUSTAVO
RAPHAEL BEZERRA INFORMÁTICA LTDA.
- Nos de 2015 e 2016 a quase totalidade das notas fiscais emitidas pela empresa
GR BEZERRA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI (99,99% em valor no ano 2015 e
100,00% em valor no ano de 2016) apresentavam como tomadoras dos serviços
as empresas do grupo PROL/FACILITY, entre elas a empresa BEQUEST SOLUÇÕES
LTDA. (antiga PROL SOLUÇÕES LTDA.). O valor total das notas fiscais emitidas para
as empresas do grupo PROL/FACILITY somam, nos dois anos, mais de R$
7.000.000,00.
- Pode-se dizer que a empresa GR BEZERRA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI
prestava serviços quase que exclusivamente para cinco empresas do mesmo
grupo, vez que apenas duas notas fiscais, de valor irrisório em relação ao
faturamento da empresa (R$ 530,00), apresentavam tomadores distintos dos das
empresas do grupo.
- A empresa HEALTHCARE CONCEPTS PARTICIPAÇÕES LTDA., antiga GUSTAVO
RAPHAEL BEZERRA EIRELI, foi intimada e em resposta ao Termo de Intimação
Fl. 4573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
8
Fiscal no 01 forneceu o contrato de prestação de serviços celebrado entre ela e as
empresas do grupo PROL.
- O contrato fazia referência a uma proposta que foi apresentada em conjunto
com o contrato de prestação de serviços. Analisando a proposta verificou-se que o
trabalho seria para sanear anomalias nas áreas de cadastro, financeiro, fiscal,
folha de pagamentos e contabilidade, com base em relatório elaborado por outra
empresa denominada “TOUTATIS”.
- Os serviços, segundo o contribuinte, foram prestados remotamente e por
apenas duas pessoas: o próprio sócio e sua mãe, Lucia Raphael, que
anteriormente se chamava Lucia Raphael Bezerra.
- A empresa não possuía nenhum empregado nesse período (conforme CNIS) e
também não subcontratou ninguém para efetuar a prestação, conforme
informação do próprio contribuinte.
- A empresa GR BEZERRA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI foi constituída em
31/07/2014,
inicialmente
como
D.J.B.S.P.E.
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA, uma holding não-financeira que apresentava como sócios
fulano e sicrano.
- Constatou-se, no sistema CNPJ, que esses mesmos sócios foram ou são
sócios/administradores de muitas outras empresas que apresentavam nomes
muito similares, mesmo capital inicial, mesmo endereço cadastral e mesmo
objeto (Holdings de Instituições Não Financeiras).
- Os mesmos sócios constaram como constituintes de QIAN EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES LTDA. e RISE DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA., empresas
relacionadas ao Fiscalizado, como será detalhado adiante.
- Conclui-se, assim, que os sócios sicrano e fulano ocupavam transitoriamente as
posições de sócios/administradores de sociedades meramente formais (sociedade
de papel) que ficavam à espera de uma empresa que desejasse adquirir uma
sociedade já formalmente constituída para iniciar suas atividades, momento em
que era elaborada apenas uma alteração contratual/estatutária com os dados da
nova empresa.
- Foi o que ocorreu em 30/04/2015, quando foi efetuada a alteração contratual na
qual deixaram a sociedade os sócios sicrano e fulano e foi admitido GUSTAVO
RAPHAEL BEZERRA. Nessa mesma alteração o nome D.J.B.S.P.E.
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. foi modificado para GUSTAVO
RAPHAEL BEZERRA INFORMÁTICA LTDA., o capital de R$ 500,00 elevado para R$
78.800,00 e novo objeto social passou a ser “Suporte técnico em informática,
instalação, configuração e manutenção de programas de computação de banco de
dados”.
- A empresa HEALTHCARE CONCEPTS PARTICIPAÇÕES LTDA., antiga GUSTAVO
RAPHAEL BEZERRA INFORMATICA LTDA., foi intimada no curso do procedimento
Fl. 4574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
9
fiscal de n° 08.1.90.00-2018 00786-3 e informou que a integralização de capital se
deu através de dividendos distribuídos ao sócio, o que equivale a dizer que nada
foi integralizado no momento da entrada do sócio. Interessante ressaltar que a
informação dada pelo contribuinte destoa da 1o Alteração Contratual da empresa,
na qual consta a integralização total do capital subscrito, quando da entrada do
sócio GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA.
- Na mesma alteração social o capital foi aumentado para R$ 78.800,00, ou seja,
100 vezes o valor do salário do mínimo vigente à época. O valor de capital
integralizado mínimo de 100 vezes o salário mínimo é uma exigência constante no
artigo 980-A do Código Civil para constituição de Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada - EIRELI, tipo em que a sociedade foi transformada na
alteração contratual subsequente de 11/06/2015, ou seja, pouco mais de 40 dias
após a primeira alteração contratual.
- Os contatos para constituição da empresa de GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA, que
foi “adquirida” de sicrano e fulano, não foram efetuados pelo próprio interessado
(GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA), mas sim pelo jurídico da empresa TOUTATIS.
- Buscando a relação de GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA com as empresas do grupo
TOUTATIS constatou-se, por meio do CNIS, que ele foi empregado da empresa
TOUTATIS CLIENT SERVICES DO BRASIL S.A., na função, segundo a classificação
brasileira de ocupações, de analista financeiro (CBO 2525-45) do período de
17/02/2014 a 08/09/2017.
- Prosseguindo nas apurações a Fiscalização passou a fazer verificações nos dados
de GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA, titular da GR BEZERRA TECNOLOGIA E
INFORMÁTICA EIRELI em 2015 e 2016 (antiga GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA
INFORMÁTICA LTDA. e atual HEALTHCARE CONCEPTS PARTICIPAÇÕES LTDA.).
1.5.2 ANÁLISE DAS DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DO TITULAR DA
EMPRESA GR BEZERRA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI - GUSTAVO RAPHAEL
BEZERRA
- Analisando a Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física -
DIRPF/2015 de GUSTAVO RAPHAEL BEZZERA verificou-se que ano de 2014 o
contribuinte auferiu rendimentos totais (tributáveis, isentos e não-tributáveis,
sujeitos à tributação exclusiva) de R$ 24.396,70 E apresentou, em 31/12/2014,
bens e direitos que totalizavam R$ 76.050,00 e dívidas e ônus reais que
montavam R$ 47.500,00.
- Entretanto, no ano de 2015, ano de ingresso na empresa GUSTAVO RAPHAEL
BEZERRA INFORMÁTICA LTDA., verificou-se um enorme incremento nos
rendimentos do contribuinte provenientes, majoritariamente (R$ 4.205.000,00),
de distribuição de lucros e dividendos de GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA
INFORMÁTICA LTDA., que totalizaram o valor de R$ 4.236.500,00 (DIRPF/2016),
ou seja, um aumento de 17.265% em relação aos rendimentos auferidos no ano
anterior.
Fl. 4575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
10
- Mesmo tendo recebido a distribuição de lucros da ordem 4 milhões de reais no
ano de 2015, GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA manteve nesse ano o mesmo vínculo
empregatício de 2014 com a empresa TOUTATIS CLIENT SERVICE DO BRASIL S.A.,
na função, segundo a classificação brasileira de ocupações, de analista financeiro
(CBO 2525), recebendo rendimentos mensais da ordem de 2 mil reais, conforme
DIRF - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte do ano calendário de
2015. - No ano subsequente, ou seja, 2016, a empresa GR BEZERRA TECNOLOGIA
E INFORMATICA EIRELI teve faturamento de R$ 2.100.000,00. Na DIRPF/2017 de
Gustavo Raphael Bezerra, referente a esse mesmo ano, não consta nenhuma
distribuição de dividendos, embora ele ainda fosse o titular da empresa.
Exatamente como no ano anterior, GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA continuou a
receber os rendimentos de TOUTAIS CLIENT SERVICE DO BRASIL S.A da ordem de
R$ 2.000,00 mensais no ano de 2016.
- Merece destaque o fato de que no ano de 2015, a empresa (GR BEZERRA
TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI) teve faturamento de R$ 5.087.530,00, ou
seja, a distribuição de lucros foi de aproximadamente 82% do faturamento da
empresa. A título de comparação, o percentual de presunção de lucro para fins de
imposto de renda no regime do lucro presumido é de 32% para o setor de
serviços. - Embora tenha percebido um grandioso aumento em sua renda em
2015, devido à distribuição de dividendos, verificou-se que, conforme
DIRPF/2016, a maior parte desse valor (R$ 3.850.000,00) foi emprestada para
MARCIO VINICIUS BONAGURA, conforme ficha de bens e direitos do período
anterior.
1.5.3 RELAÇÃO ENTRE GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA E MARCIO VINICIUS
BONAGURA - CONTRATO DE PARCERIA
- Tendo em vista a atipicidade das transações na DIRPF/2016 de GUSTAVO
RAPHAEL BEZERRA e visando a aclarar os rendimentos auferidos e o empréstimo a
MARCIO VINICIUS, foi requisitado ao primeiro outras informações.
- Além de apresentar docu BONAGURA mentos, respondeu que conhecia MARCIO
VINICIUS BONAGURA e passou a prestar algumas informações para contextualizar
“as relações existentes entre as partes”.
- Informou que sua mãe, LUCIA RAPHAEL, administradora da GR BEZERRA -
segundo sua informação -, era uma profissional com experiência no mercado e
por muito tempo foi executiva de negócios geridos pela CHROMA MANAGEMENT
& EQUITY - NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA..
- Comunicou que LUCIA RAPHAEL e MARCIO VINICIUS BONAGURA possuíam
experiência na área contábil e financeira e GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA na área
de tecnologia e projetos. Por isso resolveram firmar uma parceria por meio de
contrato firmado em 22/02/2015, com o objetivo de “...futuramente e em
conjunto, desenvolver as atividades e prestar serviços, possivelmente através da
constituição de Joint Venture”
Fl. 4576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
11
- Já na sequência surgiu a oportunidade de negócio e “iniciava-se” a sociedade
para prestação de serviços ao grupo PROL/FACILITY.
- Analisando-se o Acordo de Parceria firmado verificou-se que esse visava a uma
atividade futura, que foi tratada no instrumento como “NEGÓCIO” e para
financiar o “NEGÓCIO” utilizariam parte do resultado financeiro do “PROJETO”. O
“PROJETO” consistia na prestação de serviços ao Grupo PROL, ou seja, no
momento da celebração da parceira já havia a indicação do cliente e dos serviços
que seriam prestados pela Interveniente - Anuente.
- No contrato de parceria constava como Interveniente - Anuente a empresa
GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA INFORMATICA LTDA., que nem existia a época e só
foi “iniciada” em 30/04/2015, ou seja, mais de dois meses depois, quando da 1o
alteração contratual.
- A despeito da parceria firmada entre as três pessoas, o jovem GUSTAVO
RAPHAEL BEZERRA, então com 23 anos, fora o escolhido como único sócio da
empresa. Ressalta-se que no momento de “início” da sociedade, formalizada na
Junta Comercial do Estado de São Paulo em 30/04/2015, mesmo sendo uma
limitada - tipo que requerer mais de uma pessoa a integrar o quadro social -, esta
apresentava apenas GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA como sócio.
- Observa-se também que nesta alteração social o capital foi aumentado para R$
78.800,00, ou seja, 100 vezes o valor do salário do mínimo vigente à época, nos
termos do artigo 1o do Decreto no 8.381, de 2014.
- O valor de capital integralizado mínimo de 100 vezes o salário mínimo é uma
exigência constante no artigo 980-A do Código Civil para constituição de Empresa
Individual de Responsabilidade Limitada, tipo em que a sociedade foi
transformada na alteração contratual subsequente de 11/06/2015, ou seja, pouco
mais de 40 dias após a primeira alteração contratual.
- Os atos praticados demonstram que desde o início o objetivo era que apenas um
sócio -GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA - constasse nos atos formais (e públicos) da
empresa.
- A parte do Acordo de Parceria que trata do destino do resultado do projeto é
demonstrada abaixo:
(...)
- Causa espécie o fato de que o instrumento não especificava o percentual do
resultado financeiro que seria revertido em prol da parceira; trazia apenas a
informação genérica de “parte do resultado”. Assim, poderia ter sido destinado,
exemplificativamente, 1%, 10%, 50% ou 80% do valor do resultado.
- Mas como já visto, 90% do valor distribuído pela empresa a GUSTAVO RAPHAEL
BEZERRA foi repassado a MARCIO VINICIUS BONAGURA (R$ 3.850.000,00), que
poderia utilizar o valor a seu critério, a título de empréstimo. GUSTAVO RAPHAEL
Fl. 4577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
12
BEZERRA apresentou também o contrato de mútuo celebrado com MARCIO
VINICIUS BONAGURA, que previa empréstimo de até R$ 4.000.000,00.
- Vale destacar que MARCIO VINICIUS BONAGURA, além de sócio de diversas
pessoas jurídicas, inclusive no exterior (conforme DIRPF/2016), era diretor
operacional e também representante, em conjunto com MARCELO ANTONIO
FARIA FRANÇA, da acionista de TOUTATIS CLIENT SERVICE DO BRASIL S.A., a
empresa GLT SPE PARTICIPAÇÕES S.A. TOUTATIS CLIENT SERVICE DO BRASIL S.A.
foi a empresa que GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA foi empregado em 2015 e 2016,
mesmos anos em que foi titular da GR BEZERRA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA
EIRELI.
- As operações descritas acima subvertem a lógica econômica:
* MARCIO VINICIUS BONAGURA, administrador/sócio de várias empresas, verifica
uma possibilidade de negócio em uma empresa (Grupo PROL). O negócio gira
entorno de R$ 7 milhões.
* Ao invés de iniciar a empresa e organizar os meios de produção para viabilizar o
negócio, ele decide elaborar uma parceria com um jovem de 23 anos que é
empregado da empresa do qual ele é administrador e que será o único titular da
empresa que prestará os serviços. E, como proveito dessa empreitada, ele
receberá parte do resultado financeiro (parte que não foi especificada no
instrumento) a título de empréstimo sem juros, lembrando que os serviços ao
grupo PROL foram prestados a distância e somente por duas pessoas e que a
empresa constituída não teve o capital social integralizado no seu momento
inicial.
*Ou seja, MARCIO VINICIUS BONAGURA trocou a possibilidade de ele mesmo
receber os dividendos da empreitada (rendimento) por um empréstimo (dívida).
- O produto do “PROJETO” (dividendos recebidos da GR BEZERRA TECNOLOGIA E
INFORMÁTICA EIRELI no valor de R$ 3.850.000,00), anteriormente emprestados a
MARCIO VINICIUS BONAGURA, foram por ele devolvidos no momento de
aumento de capital da empresa - a qual mudou de nome e objeto - juntamente
com a entrada de um novo sócio (RMA V PARTICIPAÇÕES LTDA.), que aportou na
sociedade suas cotas de uma empresa denominada CRUZEIRO DO SUL MEDICINA
DIAGNÓSTICA LTDA..
1.5.4 MODO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO DIVIDENDOS, DO
EMPRÉSTIMO E DO SEU PAGAMENTO
- Buscando entender como os dividendos foram pagos a GUSTAVO RAPHAEL
BEZERRA, este foi intimado.
- Segundo resposta de GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA, os valores distribuídos foram
de R$ 4.205.000,00 no ano de 2015 e R$ 228.000,00 no ano de 2016 (o valor
distribuído em 2016 não constava da DIRPF 2017 de GUSTAVO RAPHAEL
BEZERRA). Além disso, foi informado que a distribuição líquida para Gustavo,
Fl. 4578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
13
nesses dois anos, foi de R$ 583.000,00. O valor de R$ 583.000,00, corresponde ao
que consta como valor distribuído em 2015 e 2016 (R$ 4.205.000,00 + R$
228.000,00) subtraído do valor emprestado a MARCIO VINICIUS BONAGURA (R$
3.850.000,00). Segundo a resposta, os R$ 3.850.000,00 “foram reinvestidos na
própria sociedade a título de aumento de capital”.
- Nos extratos apresentados por GUSTAVO RAPHAEL BEZER (Banco Bradesco,
agência 1706, conta 500766-6) havia diversas transferências recebidas de
NEWAGE SOFTWARE S.A. Abaixo algumas impressões parciais desses extratos:
* A NEWAGE SOFTWARE S.A. é empresa do Grupo TOUTATIS. Ao consultar a ficha
cadastral de NEWAGE SOFTWARE S.A. na Junta Comercial do Estado de São Paulo
verificou-se que um dos diretores da empresa era MARCIO VINICIUS BONAGURA.
* Foram identificadas diversas transferências efetuadas por TOUTATIS SERVIÇOS,
TREINAMENTOS E INFORMAÇÕES S.A. para GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA.
* A empresa TOUTATIS SERVIÇOS, TREINAMENTOS E INFORMAÇÕES S.A. também
pertencia ao grupo TOUTATIS. Constatou-se que, na alteração contratual dessa
empresa arquivada na Junta Comercial de São Paulo em 11/06/2014, MARCIO
VINICIUS BONAGURA e MARCELO ANTONIO FARIA FRANÇA assinaram o
documento como representantes das empresas acionistas.
* Embora GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA tenha afirmado que os dividendos foram
recebidos somente em sua conta do Banco Bradesco (Agência 1706, Conta
Corrente n° 500766-6), a Fiscalização auditou os extratos apresentados dos
bancos Itaú e Bradesco e buscou todos os ingressos cujo remetente era GUSTAVO
RAPHAEL BEZERRA INFORMÁTICA LTDA. (GR BEZERRA TECNOLOGIA E
INFORMÁTICA EIRELI).
* Identificou-se que, no ano de 2015 foram transferidos R$ 518.050,00 e no ano
de 2016 R$ 751.999,00 para as contas de GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA, oriundos
da conta de GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA INFORMÁTICA LTDA..
* No mês de outubro de 2015 foram recebidas na conta do Banco Itaú, nos dias
20, 21 e 22, transferências de GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA INFORMÁTICA LTDA.
nos valores, respectivamente, de R$ 100.000,00, R$ 100.000,00 e R$ 80.000,00. E,
na sequência, dia 27, constam 3 lançamentos de saque de cartão magnético de
119.650,00, 119.650,00 e R$ 5.000,00 (total de R$ 244.300,00), do que se conclui
que os valores simplesmente transitaram por essa conta.
* Do mesmo modo, em janeiro de 2016 houve 3 transferências de GUSTAVO
RAPHAEL BEZERRA INFORMÁTICA LTDA. para a conta de GUSTAVO RAPHAEL
BEZERRA do Banco Bradesco (agência 1706, conta 500766-6), todas no valor de R$
100.000,00, nos dias 12, 13 e 14, e, na sequência, no mesmo dia 14, há uma
transferência
de
R$
300.000,00
para
QUIAN
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA..
Fl. 4579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
14
- Tendo em vista as informações do empréstimo dos recursos recebidos como
dividendos de GR BEZERRA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI a MARCIO
VINICIUS BONAGURA, este foi intimado.
- Segundo informação de MARCIO VINICIUS BONAGURA, os valores não
transitaram em suas contas próprias, mas sim na conta de empresa por ele
indiretamente detida: QIAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.. Para
comprovar o alegado, o contribuinte apresentou também o extrato da empresa,
conta 10059-9, agência 8552, no Banco Itaú do ano de 2015. O extrato do
contribuinte apresentava a maior parte das informações ocultadas com tarjas
pretas, que impossibilitavam a identificação da totalidade dos lançamentos.
- De acordo com o extrato, foram remetidos para QIAN EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA, oriundos de GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA INFORMATICA
LTDA., o valor de R$ 3.860.585,10 no ano de 2015, pouco superior aos R$
3.850.000,00 declarados como emprestado na DIRPF/2016 de Gustavo Raphael
Bezerra.
- Outra comparação efetuada pela fiscalização foi entre os valores mensais a
serem recebidos por GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA INFORMATICA LTDA. do grupo
PROL e os valores remetidos a empresa QIAN EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA., Conforme os extratos bancários apresentados:
(...)
- Observa-se que os valores remetidos são muito expressivos em relação aos
valores faturados pela empresa, sendo que até o mês de junho de 2015,
exemplificativamente, o valor transferido (acumulado) foi superior a 76% do valor
total faturado (acumulado) (R$ 902.0000,00/R$ 1.180.530,00).
- Analisando o extrato da pessoa física de GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA (Conta
Corrente n° 500766-6, da Agência 1706 do Banco Bradesco), observou-se que
também
houve
transferências
desse,
no
ano
de
2016,
para
QIAN
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
- Em relação à liquidação do empréstimo no valor de R$ 3.850.000,00, depreende-
se que MARCIO VINICIUS BONAGURA não aportou o valor diretamente em
HEALTHCARE CONCEPTS PARTICIPAÇÕES LTDA. para o seu pagamento. Houve, na
verdade, uma complexa sucessão de créditos cedidos que resultou no pagamento
do empréstimo, sendo os recursos remetidos, ao final, de CHROMA MANAGEMNT
& EQUITY - NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. à empresa CRUZEIRO DO SUL
MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA.
- Para comprovar as remessas de valores, MARCIO VINICIUS BONAGURA enviou
comprovantes de transferência eletrônica do período de agosto a dezembro de
2017. O somatório dos comprovantes de transferências apresentados resultou em
R$ 3.850.180,30.
Fl. 4580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
15
- Segundo MARCIO VINICIUS BONAGURA a transação ocorreu da seguinte
forma:CRUZEIRO devia para CHROMA, que devia para SEGRIFF, que devia para
HEALTHCARE, que prometeu emprestar para CRUZEIRO. Assim, CHROMA pagou
sua dívida com SEGRIFF passando a ela o crédito com CRUZEIRO. SEGRIFF pagou
sua dívida com HEATLHCARE passando a ela o crédito recebido de
CHROMA.Assim, HEALTHCARE passa ser a nova credora de CRUZEIRO.
- Analisando o Termo de Quitação no qual as cessões acima descritas foram
efetuadas, verificou-se que havia referência a um Instrumento de Transferência
de Obrigações Contratuais. Nesse instrumento consta que GUSTAVO RAPHAEL
BEZERRA era credor de SEGRIFF e naquele ato transferia seu crédito para GR
BEZERRA (atual HEATLHCARE). Assim, pressupõe-se que uma outra cessão ocorreu
anteriormente: o débito de MARCIO VINICIUS BONAGURA com GUSTAVO
RAPHAEL BEZERRRA fora transferido para SEGRIFF.
- Merecem relevo os seguintes fatos:
* Ocorreu um inabitual encontro de vários credores e devedores, todos dispostos,
por meio de cessões de créditos, a fazer uma compensação coletiva.
* O valor de R$ 3.850.000,00 coincidentemente permeou todas as transações. Os
débitos e créditos com todas as pessoas tinham exatamente o mesmo valor que
GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA emprestou a MARCIO VINICIUS BONAGURA em
2015.
* Os recursos (R$ 3.850.000,00) nunca chegaram até GUSTAVO RAPHAEL
BEZERRA. Quando do empréstimo, eles saíram das contas da empresa GUSTAVO
RAPHAEL BEZERRA INFORMÁTICA LTDA. e ingressaram nas contas da empresa
QIAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. Quando do pagamento, foram
remetidos por CHROMA MANAGEMNT & EQUITY - NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA. à empresa CRUZEIRO DO SUL MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA.
- Tendo em vista que os recursos foram depositados na conta de QIAN
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. quando do empréstimo e depois
remetidos para a CRUZEIRO DO SUL MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA, a Fiscalização
passou a buscar informações dessas empresas.
1.5.5 QIAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ 09.024.846/0001-
36
- No ano de 2015 e 2016 os sócios de QIAN EMPRENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA.eram LUIZ ANTONIO BONAGURA e KATHLEEN CRISTINE DO NASCIMENTO
BONAGURA, respectivamente pai e filha de MARCOS VINICIUS BONAGURA.
- Assim, formalmente MARCIO VINICIUS BONAGURA não compunha o quadro
social da empresa nos anos de 2015 e 2016, anos em que os recursos
emprestados de Gustavo Raphael Bezerra foram depositados na conta de QIAN
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA..
Fl. 4581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
16
- Contudo, no curso do procedimento fiscal foi reconhecido pelo próprio MARCIO
VINICIUS BONAGURA que os depósitos ocorridos em 2015 na empresa foram em
seu favor.
- Em 09/05/2017 foi protocolada na Junta Comercial do Estado de São Paulo a 7o
alteração contratual da sociedade passando 100% de suas cotas para SEGRIFF
INVESTMENTS LIMITED, com administração de MARCIO VINICIUS BONAGURA,
sendo ele também o procurador desta no Brasil.
- Verificando a DIRPF dos fatos referentes a 2017 de MARCIO VINICIUS
BONAGURA verificou-se que este era detentor de cotas sócias da empresa
SEGRIFF INVESTMENTS LIMITED. MARCIO VINICIUS BONAGURA afirmou ser titular
de 100% de SEGRIFF INVESTMENTS LIMITED.
- Em 18/10/2018 uma nova alteração contratual ocorreu - última registrada na
Junta Comercial do Estado de São Paulo. Nessa há uma nova alteração no quadro
social, saindo SEGRIFF INVESTMENTS LIMITED e ingressando ONLY USA LLC e
JARDA ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. A administração da sociedade
permanece com MARCIO VINICIUS BONAGURA e percebe-se que ele também é o
representante de uma das sociedades ingressantes e a outra sociedade é
representada pelo procurador MARCELO ANTONIO FARIA FRANÇA.
- Analisando os documentos que acompanham a alteração contratual constatou-
se que a ONLY USA LLC pertencia integralmente a MARCIO VINICIUS BONAGURA,
que, por representação dessa sociedade, outorgou uma procuração com amplos
poderes a MARCELO ANTONIO FARIA FRANÇA.
- Já Jarda Assessoria e Participações Ltda. tinha como sócia até 11/12/2018 a
SEGRIFF INVESTMENTS LIMITED e SUDAMERICA DE METAIS LTDA. Em 12/12/2018
o controle de JARDA ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. passou a ONLY USA LLC.
- A despeito das sucessivas mudanças de controle de QIAN EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA., fica patente que essa sempre esteve ligada a MARCIO
VINICIUS BONAGURA.
1.5.6 EMPRESA CRUZEIRO DO SUL MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA. E DE SUA
RELAÇÃO COM HEALTHCARE CONCEPTS PARTICIPAÇÕES LTDA. (ANTIGA GR
BEZERRA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI) E COM GUSTAVO RAPHAEL
BEZERRA
- A empresa CRUZEIRO DO SUL MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA. foi criada em
março de 2015 pelo Grupo FLEURY, notório pela prestação de serviços de
medicina diagnóstica. Em 12 de fevereiro de 2016 foi protocolizada na Junta
Comercial do Rio de Janeiro a 4° alteração do contrato social da empresa
CRUZEIRO DO SUL MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA, cedendo 100% das cotas do
grupo FLEURY à RISE DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA.. Essa operação foi
notificada ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, sendo
autuada sob o processo de n° 08700.009814/2015 19.
Fl. 4582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
17
- A CRUZEIRO DO SUL MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA foi exclusivamente
constituída para ser alienada à RISE DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA., que era
empresa do grupo PROL, ou seja, o mesmo grupo a que pertencia a empresa ora
fiscalizada (BEQUEST SOLUÇÕES LTDA.) e também a todas as demais empresas
que tomaram os serviços de GR BEZERRA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI
(antiga GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA INFORMÁTICA LTDA.).
- Por meio da 6o Alteração Contratual protocolada na Junta Comercial em
12/2016, RISE DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA., até então única sócia da
empresa, cede uma de suas cotas (R$1,00) à empresa PROL SAÚDE LTDA. e na 8o
Alteração Contratual, protocolada na Junta Comercial em 12/2017, a empresa
tem seu capital social aumentado para R$ 16.391.858,60 e cedem, tanto a RISE
DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA como a PROL SAÚDE LTDA., o total de suas cotas
a RMA V PARTICIPAÇÕES LTDA..
- Na 9° Alteração Contratual, de dezembro de 2017, 100% das cotas da CRUZEIRO
DO SUL MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA são cedidas pela RMA V PARTICIPAÇÕES
LTDA. A HEATHCARE CONCEPTS PARTICIPAÇÕES LTDA., atual nome da GR
BEZERRA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI.
- A RMA V PARTICIPAÇÕES LTDA. foi constituída em agosto de 2016 e apresentava
como sócios RMA FUND ICON e DÉRCIO SALVADOR BONAGURA, tio de MARCIO
VINICIUS BONAGURA.
- RMA FUND ICON era um condomínio de investimento sediado nas Bahamas
fundado em 2016 que concedeu a DERCIO SALVADOR BONAGURA amplos
poderes para representar a empresa pelo prazo de cinco anos.
- Em suma, a empresa RMA V PARTICIPAÇÕES LTDA., que adquiriu a empresa
CRUZEIRO DO SUL MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA. da empresa RISE DO BRASIL
PARTICIPAÇÕES LTDA., apresentava como sócios uma empresa com 99,9% das
cotas que era representada no Brasil por DÉRCIO SALVADOR BONAGURA (tio de
MARCIO VINICIUS BONAGURA) e ele próprio com 0,01% das cotas.
- Ressalta-se também que o endereço da sede da empresa RMA V PARTICIPAÇÕES
LTDA., quando da sua constituição (2016), era o mesmo endereço do atual
domicílio tributário de MARCIO VINICIUS BONAGURA (junho/2020).
- A empresa CHROMA PAR NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (atual CHROMA
MANAGEMNT & EQUITY - NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.), assim como a GR
BEZERRA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI, foi constituída com capital inicial
de R$ 500,00, endereço cadastral à Rua Pamplona, 818, 9° andar, Jardim Paulista,
São Paulo e objeto de Holdings de Instituições Não Financeiras, no ano de 2012.
- Em 2016 e 2017 os administradores de CHROMA MANAGEMENT & EQUITY -
NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. eram MARCELO ANTONIO FARIA FRANÇA e
MARCIO VINICIUS BONAGURA e o endereço dessa era Rua Surubim, 577,
conjuntos 182/183, Cidade das Monções, São Paulo-SP, mesmo endereço de
Fl. 4583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
18
constituição da RMA V PARTICIPAÇÕES LTDA. E também o endereço do atual
domicílio tributário de MARCIO VINICIUS BONAGURA.
- Os sócios de CHROMA MANAGEMNT & EQUITY - NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA.eram CERMEL OVERSEAS LIMITED e SEGRIFF INVESTMENT LIMITED e, em
31/12/2016 e em 31/12/2017, essas empresas pertenciam respectivamente a
MARCELO ANTONIO FARIA FRANÇA e MARCIO VINICIUS BONAGURA. Ou seja,
além de administradores da sociedade, MARCIO VINICIUS BONAGURA e MARCELO
ANTONIO FARIA FRANÇA eram também os sócios de maneira indireta desta.
- Tem-se, em síntese, que:
* Uma empresa de medicina diagnóstica (CRUZEIRO DO SUL MEDICINA
DIAGNÓSTICA LTDA.) criada por um notório grupo do ramo (FLEURY) é vendida a
um grupo econômico de prestação de serviços (PROL-RISE) em fevereiro de 2016.
* Algumas empresas do grupo PROL-RISE, a qual pertence a empresa fiscalizada
nesse procedimento (BEQUEST SOLUÇÕES LTDA.), contrataram os serviços, em
2015 e 2016, da recém-criada GR BEZERRA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI.
* Pouco mais de um ano dessa aquisição, esse grupo econômico (PROL-RISE) cede
as cotas da empresa (CRUZEIRO DO SUL MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA.) para uma
empresa holding criada em 2016 (RMA V PARTICIPAÇÕES LTDA.).
* Os sócios dessa holding (RMA V PARTICIPAÇÕES LTDA.) são um condomínio de
investimento sediado nas Bahamas (RMA FUND ICON) e uma pessoa física
brasileira (DÉRCIO SALVADOR BONAGURA), que também era a administradora da
empresa.
* Embora o sócio pessoa física (DÉRCIO SALVADOR BONAGURA) possuísse apenas
0,01% de participação na empresa (RMA V PARTICIPAÇÕES LTDA.), ele detinha
uma procuração conferida pela sócia majoritária que lhe outorgava amplos
poderes de representação pelo prazo de cinco anos.
* O sócio pessoa física da empresa (DÉRCIO SALVADOR BONAGURA) é tio do
parceiro (MARCIO VINICIUS BONAGURA) da empreitada para instituição da
empresa GR BEZERRA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI, que prestou os
serviços ao grupo econômico (PROL-RISE), primeiro adquirente da empresa de
medicina diagnóstica (CRUZEIRO DO SUL MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA.).
* Esse sobrinho (MARCIO VINICIUS BONAGURA), que foi o principal destinatário
dos lucros advindos da empreitada da GR BEZERRA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA
EIRELI, apresenta como atual endereço de domicilio tributário o mesmo endereço
de constituição da empresa no qual seu tio era sócio e administrador (RMA V
PARTICIPAÇÕES LTDA.).
* Em contato com a representante legal do condomínio de investimento sediado
nas Bahamas (RMA FUND ICON), titular de 99,9% da cotas da empresa que era
nesse momento a sócia exclusiva (RMA V PARTICIPAÇÕES LTDA.) da empresa de
medicina diagnóstica (CRUZEIRO DO SUL MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA.), foi
Fl. 4584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
19
obtida a nota fiscal e mensagens por e-mail que demonstram que a contratante
dos serviços de regularização do condomínio de investimento perante o Banco
Central foi uma empresa (CHROMA MANAGEMNT & EQUITY - NEGÓCIOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA.) na qual o sobrinho em questão (MARCIO VINICIUS
BONAGURA) e um sócio desse sobrinho em outras empresas (MARCELO ANTONIO
FARIA FRANÇA) eram administradores e sócios de maneira indireta.
* É patente a ligação de MARCIO VINICIUS BONAGURA à empresa RMA V
PARTICIPAÇÕES LTDA. que foi utilizada para a aquisição da empresa CRUZEIRO DO
SUL MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA.
- Menos de 6 meses após a aquisição da CRUZEIRO DO SUL MEDICINA
DIAGNÓSTICA LTDA. pela RMA V PARTICIPAÇÕES LTDA, 100% dessas cotas são
cedidas a GR BEZERRA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI, que tem seu nome
alterado para HEALTHCARE CONCEPTS PARTICIPAÇÕES LTDA.
- Quase na mesma data a GR BEZERRA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI é
transformada em limitada, tem seu capital social aumentado, muda de nome
(HEALTHCARE CONCEPTS PARTICIPAÇÕES LTDA) e tem o ingresso da RMA V
PARTICIPAÇÕES LTDA. como sócia.
- O capital social da empresa HEALTHCARE CONCEPTS PARTICIPAÇÕES LTDA é
aumentado de R$ 78.800,00 (EIRELI) para R$ 19.000.000,00, sendo que R$
18.050.000,00 representa no capital a participação do capital social de RMA V
PARTICIPAÇÕES LTDA. e o restante, ou seja, R$ 950.000,00, representa no capital
a participação do capital social de GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA.
- MARCIO VINICIUS BONAGURA quita sua dívida no valor de R$ 3.850.000,00 ao
aportar na HEALTHCARE CONCEPTS PARTICIPAÇÕES LTDA. esse valor como
participação de GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA na sociedade. Entretanto, na
alteração contratual, a participação de GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA passa de R$
78.700,00 para R$ 950.000,00, ou seja, um aporte de R$ 871.300,00, bem inferior
aos R$ 3.850.000,00. Caso o aporte de Gustavo Raphael tivesse ocorrido no valor
de R$ 3.850.000,00, sua participação na sociedade seria de 20,67% (R$
3.928.700,00/R$ 19.000.000,00) e não de 5% como consta do registro oficial.
- Destaca-se que na Declaração de Imposto de Renda do ano de 2017 - DIRPF de
GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA, o direito pelo empréstimo contra MARCOS
VINICIUS BONAGURA é baixado em 2017 e o valor de suas cotas da empresa
HEALTHCARE CONCEPTS PARTICIPAÇÕES LTDA., nesse mesmo ano, é acrescido em
R$ 3.850.000,00, também em dissonância com o valor da operação.
-
Na
alteração
contratual
subsequente
de
HEALTHCARE
CONCEPTS
PARTICIPAÇÕES LTDA., protocolizada na Junta Comercial em outubro de 2018, a
participação de GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA na empresa diminuiu mais ainda,
ficando em 2,5%.
- E na DIRPF de GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA no exercício 2019 (ano base 2018)
verifica se uma variação de R$ 100.000,00 no valor das cotas de HEALTHCARE
Fl. 4585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
20
CONCEPTS PARTICIPAÇÕES LTDA, no ano de 2018, passando de 3.928.800,00 para
3.828.800,00, sem nenhum outro acréscimo em outro bem ou direito.
- Mais uma alteração contratual é realizada, em outubro de 2019, e GUSTAVO
RAPHAEL BEZERRA deixa a empresa HEALTHCARE CONCEPTS PARTICIPAÇÕES
LTDA.
- E na DIRPF referente a 2020 (ano base 2019) de GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA o
valor das quotas de HEALTHCARE CONCEPTS PARTICIPAÇÕES LTDA é zerado e
nenhum outro bem ingressa em substituição. Desse modo, em 2019, a declaração
de bens de Gustavo experimentou uma diminuição de R$ 3.828.800,00.
- Percebe-se que GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA, que em 2016 tinha um crédito de
R$ 3.850.000,00 contra MARCIO VINICIUS BONAGURA, no ano de 2017 passa a
ter, no lugar desse direito, uma participação no valor de R$ 950.000,00. Ou seja,
ele troca o crédito por uma participação de valor quase R$ 3.000.000,00 inferior.
No ano seguinte (2018), a sua participação passa a ser de R$ 450.000,00 e em
2019 ele deixa o quadro social da empresa. A DIRPF referente a 2019 de Gustavo
acusa igualmente tamanha involução patrimonial, vez que a ficha de bens e
direitos de 31/12/2019 consta o valor total de R$ 0,00.
- Fica claro que a alteração de GR BEZERRA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI
para HEALTHCARE CONCEPTS PARTICIPAÇÕES LTDA., o ingresso de RMA V
PARTICIPAÇÕES LTDA. e a integralização das cotas de CRUZEIRO DO SUL
MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA. intentava que MARCIO VINICIUS BONAGURA
tivesse sua dívida formalmente quitada, embora os números não fechassem.
- Com a saída de GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA da sociedade, a RMA V
PARTICIPAÇÕES LTDA. - empresa ligada a MARCIO VINICIUS BONAGURA - passa a
ser a única sócia da HEALTHCARE CONCEPTS PARTICIPAÇÕES LTDA e por
consequência volta a ser a única sócia da CRUZEIRO DO SUL MEDICINA
DIAGNÓSTICA LTDA..
1.5.7 SÓCIOS DE RMA V PARTICIPAÇÕES LTDA.
- A RMA V PARTICIPAÇÕES LTDA. foi constituída em agosto de 2016 e apresentava
como sócios RMA FUND ICON, e DÉRCIO SALVADOR BONAGURA, tio de MARCIO
VINICÍUS BONAGURA. DÉRCIO SALVADOR BONAGURA participava na sociedade
com 0,1%, mas tinha também uma procuração da outra sócia, que lhe concedia
amplos poderes de representação da sociedade, além de ser o administrador
desta. - Na alteração contratual de 23 de novembro de 2018, sem ocorrer
alterações nas participações na empresa, mas em razão do falecimento de
DÉRCIO SALVADOR BONAGURA - ocorrido em 20/07/2018 -, um novo
administrador foi escolhido: ANTONIO WILSON FARIA FRANÇA, que passou
também a ser o procurador de RMA FUND ICON.
- Pela alteração contratual de RMA V PARTICIPAÇÕES LTDA. de 17 de janeiro de
2019, o espólio de DÉRCIO SALVADOR BONAGURA e RMA FUND ICON deixam a
Sociedade e 100% do capital passa a ser detido por RISE DO BRASIL
Fl. 4586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
21
PARTICIPAÇÕES LTDA., que também é administrada por ANTONIO WILSON FARIA
FRANÇA.
- ANTONIO WILSON FARIA FRANÇA é pai de MARCELO ANTONIO FARIA FRANÇA,
também sócio indireto (por meio de CERMEL OVERSEAS LIMITED) da empresa
CHROMA MANAGEMNT & EQUITY - NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., que
contratou os serviços para regularização RMA FUND ICON (offshore) perante o
Banco Central do Brasil e remeteu recursos para CRUZEIRO DO SUL MEDICINA
DIAGNÓSTICA LTDA para pagamento do empréstimo a GUSTAVO RAPHAEL
BEZERRA.
- Na 8o alteração contratual de RMA V PARTICIPAÇÕES LTDA., de outubro de
2019, para recomposição da estrutura societária plural, a empresa PROL SAÚDE
LTDA. ingressa na sociedade com participação de 0,1%, ficando RISE DO BRASIL
PARTICIPAÇÕES LTDA. com 99,9%.
- Merece destaque que, em 2019, o grupo PROL-RISE passou a ser formalmente
detentor de 100% de RMA V PARTICIPAÇÕES LTDA.. Com isso, a empresa
CRUZEIRO DO SUL MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA. volta a pertencer, de maneira
indireta, a RISE DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. E PROL SAUDE LTDA., ou seja, ao
grupo PROL-RISE, que havia inicialmente adquirido a empresa CRUZEIRO DO SUL
MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA. do grupo FLEURY em 2016.
- Constava dos atos contratuais que até o seu falecimento (20/07/2018) DERCIO
SALVADOR BONAGURA era o administrador da RMA V PARTICIPAÇÕES LTDA. e
também o procurador de RMA FUND ICON. Do mesmo modo, no ano de 2016, ele
era administrador e sócio de BEQUEST SOLUÇÕES LTDA., empresa fiscalizada.
Diante disso, a Fiscalização buscou mais informações sobre DERCIO SALVADOR
BONAGURA.
1.5.8 DERCIO SALVADOR BONAGURA
- Em consulta ao Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS verificou-se que
o último vínculo empregatício de DERCIO SALVADOR BONAGURA ocorreu em
2004 na empresa OFFICIO SERVIÇOS GERAIS LTDA., na função de gerente
administrativo. - Analisando as declarações de bens e as dívidas das declarações
de DERCIO constatou-se que havia basicamente, nos anos de 2012 a 2014, em
relações a participações societárias, um conjunto de 1000 ações de SOPAVE
NORTE PNC e uma participação da DJ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA..
- Nos anos de 2015 e 2016, contudo, verificou-se que DERCIO SALVADOR
BONAGURA passou a participar de várias empresas do grupo PROL-BEQUEST.
Consultando-se os dados no sistema CNPJ constatou-se também o ingresso de
DÉRCIO SALVADOR BONAGURA em outras empresas como sócio, administrador e
diretor nos anos de 2015 a 2017.
(...)
Fl. 4587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
22
1.5.9 COINCIDÊNCIA DOS ENDEREÇOS MAC DE ENVIO DAS OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS
- Em razão das intersecções entre empresas do grupo PROL/BEQUEST/RISE, de
RMA V PARTICIPAÇÕES LTDA. e das empresas de MARCIO VINICIUS BONAGURA e
MARCELO ANTONIO FARIA FRANÇA a fiscalização colheu dois números de
endereços MAC das placas de rede de envio das declarações da empresa RMA V
PARTICIPAÇÕES LTDA. e verificou quais obrigações acessórias, dessa e de outras
pessoas, foram enviadas desses mesmos endereços.
- Foi efetuada a extração do sistema e de sua análise foi constatado que
obrigações acessórias de diversas empresas ligadas ao grupo PROL/RISE e às
empresas de MARCIO VINICIUS BONAGURA e de MARCELO ANTONIO FARIA
FRANÇA foram enviadas desses mesmo endereços Mac, tais como RISE
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, RISE DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA.,
PROL STAFF LTDA., PROL SAÚDE LTDA., PROL GESTÃO HOSPITALAR LTDA.,
BEQUEST SOLUCÕES LTDA, BEQUEST SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA, QIAN
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. além das empresas TOUTATIS
CLIENT SERVICES DO BRASIL S.A. e CHROMA MANAGEMNT & EQUITY - NEGÓCIOS
E PARTICIPAÇÕES LTDA., NEWAGE SOFTWARE S.A., entre outras.
- Foi verificado também, pela análise dos registros, que muito antes da RMA V
PARTICIPAÇÕES LTDA. pertencer formalmente ao grupo PROL/RISE/BEQUEST, algo
que só ocorreu em 2019, algumas obrigações acessórias dessa empresa foram
enviadas a partir dos mesmos endereços Mac que enviaram as declarações do
grupo PROL-BEQUEST-RISE.
1.5.10 CONTROLE DE BEQUEST SOLUÇÕES LTDA.
- A empresa BEQUEST SOLUÇÕES LTDA., anteriormente denominada PROL
SOLUÇÕES LTDA., pertencia ao GRUPO PROL (antigo Grupo FACILITY), cujo sócio
ARTHUR CESAR DE MENEZES SOARES FILHO ganhou notoriedade por denúncias
sobre irregularidades em contratos de prestação de serviços com o Estado do Rio
de Janeiro.
- Em relação ao FACILITY GROUP S.A. (atual GRUPO PROL S.A.), verificou-se que na
ata de reunião de sócios da empresa datada de 28 de fevereiro de 2014, na qual
há presença, entre outros, de ARTHUR CESAR DE MENEZES SOARES FILHO,
MARCIO VINICIUS BONAGURA e MARCELO ANTONIO FARIA FRANÇA, a
deliberação trata da mudança do controle acionário da companhia.
- Nesse mesmo ato ingressam no quadro societário RISE DO BRASIL
PARTICIPAÇÕES LTDA.com 95% de participação e JAJP PARTICIPAÇÕES LTDA. com
5%. A assembleia foi presidida por MARCELO ANTONIO FARIA FRANÇA, que
também foi eleito membro do conselho de administração.
- À medida que ARTHUR CESAR DE MENEZES SOARES FILHO se afasta do grupo,
começa a transição para o grupo RISE com a nomeação de MARCELO ANTONIO
FARIA FRANÇA para o conselho de administração. MARCELO ANTONIO FARIA
Fl. 4588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
23
FRANÇA é administrador na empresa TOUTATIS CLIENT SERVICES DO BRASIL S.A.
(empresa que empregava GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA) juntamente com MARCIO
VINICIUS BONAGURA - procurador de RISE DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA.
- Já na Ata de reunião de sócios da empresa GRUPO PROL S.A. datada de 15 de
julho de 2014 quem assinou como procurador de RISE DO BRASIL PARTICIPAÇÕES
LTDA. e presidiu a mesa foi MARCIO VINICIUS BONAGURA.
- Na Ata de reunião de sócios da empresa GRUPO PROL S.A. datada de 01 de
agosto de 2014 quem presidiu a assembleia foi MARCELO ANTONIO FARIA
FRANÇA e quem assinou como procurador de RISE DO BRASIL PARTICIPAÇÕES
LTDA. foi MARCIO VINICIUS BONAGURA.
- Na Ata de reunião do conselho de administração da empresa GRUPO PROL S.A.
datada de 01 de outubro de 2014 quem assinou como presidente da assembleia e
presidente do conselho de administração foi MARCELO ANTONIO FARIA FRANÇA.
- Nas atas de Assembleia Geral Extraordinária da empresa GRUPO PROL S.A.,
datadas de 31 de dezembro de 2014 e de 15 de junho de 2015, quem assinou
como procurador de RISE DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. e presidiu a mesa foi
MARCIO VINICIUS BONAGURA.
- Na Ata de reunião de sócios da empresa GRUPO PROL S.A. datada de 01 de
dezembro de 2015 quem assinou como procurador de RISE DO BRASIL
PARTICIPAÇÕES LTDA. e presidiu a mesa foi MARCIO VINICIUS BONAGURA.
- Nas atas de Assembleia Geral Extraordinária da empresa GRUPO PROL S.A.,
datadas de 25 de fevereiro de 2016 e de 01 de abril de 2016, quem assinou como
procurador de RISE DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. foi MARCIO VINICIUS
BONAGURA.
- Na Ata de reunião de sócios da empresa GRUPO PROL S.A. datada de 30 de julho
de 2016 quem assinou como procurador de RISE DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA.
foi MARCIO VINICIUS BONAGURA.
- Na Ata de reunião de sócios da empresa GRUPO PROL S.A. datada de 31 de
agosto de 2017 quem assinou como procurador de RISE DO BRASIL
PARTICIPAÇÕES LTDA. foi MARCIO VINICIUS BONAGURA e como secretário da
assembleia foi ANTONIO WILSON FARIA FRANÇA (pai de MARCELO ANTONIO
FARIA FRANÇA), que é eleito diretor nessa data.
- Percebe-se que de 2014 em diante a quase totalidade das atas de reunião da
empresa GRUPO PROL S.A. tiveram a assinatura de MARCIO VINICIUS BONAGURA
como representante de RISE DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA., que detinha 95%
da participação da empresa.
- Analisando as atas de reunião de BEQUEST SOLUÇÕES LTDA. (à época
denominada FACILITY TECNOLOGIA LTDA.) percebeu-se que a assembleia de 25
de fevereiro de 2014 foi presidida por MARCIO VINICUS BONAGURA.
Fl. 4589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
24
- Pela alteração contratual de 28/02/2014 de BEQUEST SOLUÇÕES LTDA. a RISE
DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. ingressou na sociedade.
- Nas alterações contratuais de 30/07/2014 e 01/09/2014 da empresa BEQUEST
SOLUÇÕES LTDA. (à época denominada PROL SOLUÇÕES LTDA.) quem assinou
como representante de RISE DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. foi MARCIO
VINICIUS BONAGURA.
- Na Ata de reunião de sócios da empresa BEQUEST SOLUÇÕES LTDA. (à época
denominada PROL SOLUÇÕES LTDA.), datada de 17 de junho de 2015, quem
assinou como procurador de RISE DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. e presidiu a
reunião foi MARCIO VINICIUS BONAGURA.
- Na Ata de reunião de sócios da empresa BEQUEST SOLUÇÕES LTDA. (à época
denominada PROL SOLUÇÕES LTDA.) datada de 30 de outubro de 2015 quem
presidiu a mesa foi MARCIO VINICIUS BONAGURA.
- Na Ata de reunião de sócios da empresa BEQUEST SOLUÇÕES LTDA. (à época
denominada PROL SOLUÇÕES LTDA.) datada de 01 de março de 2016 quem
assinou como representante de RISE DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. e presidiu a
mesa foi MARCIO VINICIUS BONAGURA.
- Na alteração contratual de 31/12/2015 (protocola na Junta Comercial em
25/04/2016) da empresa BEQUEST SOLUÇÕES LTDA. (à época denominada PROL
SOLUÇÕES LTDA.) quem assinou como representante de RISE DO BRASIL
PARTICIPAÇÕES LTDA. foi MARCIO VINICIUS BONAGURA. Nessa alteração
contratual, RISE DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. e BEQUEST CENTRAL DE
SERVIÇOS LTDA. (à época denominada PROL CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA.) deixam
a sociedade e ingressam BEQUEST PARTICIPAÇÕES LTDA e DERCIO SALVADOR
BONAGURA, tio de MARCIO VINICIUS BONAGURA.
- Do mesmo modo que se verificou no GRUPO PROL S.A e em BEQUEST SOLUÇÕES
LTDA., na BEQUEST CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA. diversos atos posteriores a 2014
foram assinados por MARCIO VINICIUS BONAGURA.
- Nas Atas de reunião de sócios da empresa BEQUEST CENTRAL DE SERVIÇOS
LTDA. (à época denominada PROL CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA.), datadas de 15
de julho de 2014, 29 de setembro de 2014 e 30 de outubro de 2014, quem
assinou como representante de RISE DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. e presidiu a
mesa foi MARCIO VINICIUS BONAGURA.
- Na alteração contratual da empresa BEQUEST CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA. (à
época denominada PROL CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA.) datada de 31 de
dezembro de 2014 quem assinou como representante de RISE DO BRASIL
PARTICIPAÇÕES LTDA. foi MARCIO VINICIUS BONAGURA.
- Nas Atas de reunião de sócios da empresa BEQUEST CENTRAL DE SERVIÇOS
LTDA. (à época denominada PROL CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA.), datadas de 23
de junho de 2015 e 01 de março de 2016, quem assinou como representante de
Fl. 4590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
25
RISE DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. e presidiu a mesa foi MARCIO VINICIUS
BONAGURA.
- Na alteração contratual de 31/12/2015 (protocola na Junta em 25/04/2016) da
empresa BEQUEST CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA. (à época denominada PROL
CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA.) quem assinou como representante de RISE DO
BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. foi MARCIO VINICIUS BONAGURA. Nessa alteração
contratual RISE DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. e GRUPO PROL S.A.deixam a
sociedade e ingressam BEQUEST PARTICIPAÇÕES LTDA e DERCIO SALVADOR
BONAGURA, tio de MARCIO VINICIUS BONAGURA.
- De 2014 até a alteração protocolada na Junta Comercial em 25/04/2016 a
estrutura formal das empresas que controlavam a BEQUEST SOLUÇÕES LTDA
(fiscalizada) é demonstrada graficamente da seguinte forma:
(...)
- Observou-se que, formalmente, RISE INTERNATIONAL C.V. (offshore) controlava
a RISE DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA., que controlava GRUPO PROL S.A., que
controlava BEQUEST CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA., que controlava BEQUEST
SOLUÇÕES LTDA (fiscalizada).
- Entretanto, verificou-se pelas atas de assembleias e alterações contratuais
dessas empresas que estas foram assinadas por MARCIO VINICIUS BONAGURA, na
condição de procurador de RISE DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. Assim, ao
apresentar poderes de representação de RISE DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA.,
MARCIO VINICIUS BONAGURA, conseguia, de fato, controlar as empresas do
grupo PROL/BEQUEST.
- Abaixo é demonstrada a estrutura das empresas do grupo PROL/BEQUEST que
tomaram os serviços da empresa GR BEZERRA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA
EIRELI:
(...)
- Além de MARCIO VINICIUS BONAGURA, observou-se que em algumas das atas
constava a assinatura de MARCELO ANTONIO FARIA FRANÇA, que era membro do
conselho de administração da empresa GRUPO PROL S.A., eleito em 28/02/2014,
quando do ingresso de RISE DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. no GRUPO PROL
S.A. O GRUPO PROL S.A. controlava, por meio de BEQUEST CENTRAL DE SERVIÇOS
LTDA, a BEQUEST SOLUÇÕES LTDA., empresa ora fiscalizada, conforme gráfico
acima.
- MARCELO ANTONIO FARIA FRANÇA e MARCIO VINICIUS BONAGURA eram
também administradores de TOUTATIS CLIENT SERVICE DO BRASIL S.A., empresa
em que GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA, único sócio da GUSTAVO RAPHAEL
BEZERRA INFORMÁTICA LTDA, trabalhava como assalariado e também de
CHROMA MANAGEMENT & EQUITY - NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., empresa
que, segundo informações prestadas por MARCIO VINICIUS BONAGURA, remeteu
Fl. 4591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
26
os valores (R$ 3.850.000,00) para “pagamento” do empréstimo de GUSTAVO
RAPHAEL BEZERRA.
- Analisando a alteração contratual da empresa RISE DO BRASIL PARTICIPAÇÕES
LTDA., protocolada na Junta Comercial em 09/05/2017, verificou-se que no
instrumento que outorgou poderes de representação da empresa RISE
INTERNATIONAL C.V. (offshore que controlava RISE DO BRASIL PARTICIPAÇÕES
LTDA.) constavam os nomes das três sócias desta empresa. As três sócias DE RISE
INTERNATIONAL C.V. eram LARKBLUE INTERNATIONAL LIMITED, GRAPIN HOLDING
LTD. E COPUE INVESTMENTS LTD.
- A Fiscalização efetuou cruzamento de dados das declarações de imposto de
renda de MARCIO VINICIUS BONAGURA e MARCELO ANTONIO FARIA FRANÇA e
verificou que havia, nas fichas de declarações de bens e direitos da DIRPF/2017,
informações de titularidade de cotas das empresas COPUE BVI (British Virgin
Islands) e GRAPIN HOLDING LTD.
- Por meio das empresas COPUE BVI e GRAPIN HOLDING LTD, MARCIO VINICIUS
BONAGURA e MARCELO ANTONIO FARIA FRANÇA detinham indiretamente o
controle das empresas do grupo PROL/BEQUEST.
- Em 31/12/2016 RISE DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. não mais controlava
formalmente BEQUEST SOLUÇÕES LTDA, passando o controle para RMA V
PARTICIPAÇÕES LTDA. O controle estava da seguinte forma: RMA FUND ICON
(offshore) controlava RMA V PARTICIPAÇÕES LTDA, que controlava BEQUEST
PARTICIPAÇÕES LTDA, que controlava BEQUEST SOLUÇÕES LTDA., sendo todas
administradas -por contrato social ou por procuração - por DERCIO SALVADOR
BONAGURA, tio de MARCIO VINICIUS BONAGURA.
- Salienta-se que em contato com a representante legal de RMA FUND ICON
(titular de 99,9% das cotas de RMA V PARTICIPAÇÕES LTDA.) foi obtida a nota
fiscal e mensagens por e-mail que demonstram que a contratante dos serviços de
regularização de RMA FUND ICON perante o Banco Central brasileiro foi CHROMA
MANAGEMENT & EQUITY - NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., empresa na qual
MARCIO VINICIUS BONAGURA e MARCELO ANTONIO FARIA FRANÇA eram
administradores e sócios de maneira indireta.
- Afora isso, o endereço de constituição de RMA FUND ICON era o mesmo do atual
domicílio tributário de MARCIO VINICIUS BONAGURA e as obrigações acessórias
de RMA V PARTICIPAÇÕES LTDA. e de várias empresas ligadas a MARCIO VINICIUS
BONAGURA e MARCELO ANTONIO FARIA FRANÇA partiram dos mesmos
endereços de placa de rede (Mac Address).
- Fato relevante também é que em 2019 RMA V PARTICIPAÇÕES LTDA. passa a ser
formalmente controlada pelo grupo PROL/BEQUEST/RISE.
1.5.11 RESPONSABILIZAÇÃO POR INFRAÇÃO DE LEI - ARTIGO 135, III, DO CTN
Fl. 4592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
27
- MARCIO VINICIUS BONAGURA exercia o controle sobre as empresas do grupo
PROL/BEQUEST/RISE, tendo participado das assembleias e alterações estatutárias
nos anos de 2014, 2015 e início de 2016. Salienta-se que, em todos os atos,
MARCIO VINICIUS BONAGURA atuou sempre como procurador das empresas,
buscando
distanciar-se
formalmente
da
estrutura
societária,
evitando
responsabilizações, sem perder, todavia, a possibilidade de controle das
empresas.
- Após abril de 2016, a administração das empresas passou para o tio de MARCIO
VINICIUS BONAGURA, DERCIO SALVADOR BONAGURA.
- Além de MARCIO VINICIUS BONAGURA, observou-se que em algumas das atas
constava MARCELO ANTONIO FARIA FRANÇA, que era membro do conselho de
administração da empresa Grupo Prol S.A., eleito em 28/02/2014, quando do
ingresso de RISE DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA.
- MARCELO ANTONIO FARIA FRANÇA, juntamente com MARCIO VINICIUS
BONAGURA, eram também administradores de TOUTATIS CLIENT SERVICE DO
BRASIL S.A., empresa em que GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA, único sócio da
GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA INFORMÁTICA LTDA, trabalhava como assalariado e
também de CHROMA MANAGEMENT & EQUITY - NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA., empresa que remeteu os valores (R$ 3.850.000,00) para “pagamento” de
empréstimo de GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA.
- Verificou também que, a despeito de uma complexa estrutura de empresas de
vários níveis, MARCIO VINICIUS BONAGURA e MARCELO ANTONIO FARIA FRANÇA
eram formalmente sócios indiretos DE RISE INTERNACIONAL C.V., controladora de
RISE DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA., que controlava as empresas do grupo
PROL/BEQUEST.
- O controle das empresas do grupo PROL/BEQUEST/RISE possibilitou a
contratação da empresa GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA INFORMÁTICA LTDA.,
pessoa jurídica recém constituída por um jovem de 23 anos que trabalhava em
empresa na qual MARCIO VINICIUS BONAGURA e MARCELO ANTONIO FARIA
FRANÇA eram diretores (TOUTATIS), com salário mensal da ordem de R$ 2.000,00.
- Essa empresa celebrou com as empresas do grupo PROL/BEQUEST/RISE um
contrato, por período inferior a um ano, de valor superior a R$ 7.000.000,00, para
revisar saldos contábeis, fazer reprocessamento contábil, entregar obrigações
acessórias (se necessário) e atender eventuais fiscalizações - trabalho realizado a
distância e por apenas duas pessoas físicas.
- A empresa GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA INFORMÁTICA LTDA. foi contratada em
razão de acordo de parceria celebrado entre GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA, LUCIA
RAPHAEL - mãe de GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA e MARCIO VINICIUS BONAGURA.
Nesse contrato consta expressamente que MARCIO VINICIUS BONAGURA já
possuía, no momento da parceria, um cliente a indicar: o grupo PROL.
Fl. 4593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
28
- Resta evidente que somente o controle das empresas do Grupo PROL por
MARCIO VINICIUS BONAGURA propiciaria tal contratação, vez que não haveria
razoabilidade em um grupo de porte contratar por R$ 7.000.000,00 uma empresa
sem expertise, pois recém constituída, para revisão contábil e fiscal.
- O acordo de parceria previa também que o resultado financeiro da prestação ao
grupo PROL seria emprestado a MARCIO VINICUS BONAGURA, sem juros, que
poderia utilizar o recurso da maneira que melhor lhe aprouvesse. Os valores
emprestados nem mesmo transitaram pelas contas de GUSTAVO RAPHAEL
BEZERRA: foram destinados de conta de GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA
INFORMÁTICA LTDA. diretamente para a conta de uma empresa ligada a MARCIO
VINICIUS BONGAURA:QIAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
- Para “pagamento” do empréstimo os recursos não voltaram para GUSTAVO
RAPHAEL BEZERRA: foram remetidos para CRUZEIRO DO SUL MEDICINA
DIAGNÓSTICA LTDA. a partir de transferências de CHROMA MANAGEMNT &
EQUITY - NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. – empresa ligada a MARCIO VINICIUS
BONAGURA e MARCELO ANTONIO FARIA FRANÇA.
- A quitação do empréstimo ocorreu por cessões de créditos entre diversas
empresas, todas dispostas a fazer uma compensação coletiva, sempre com o
mesmo valor de R$ 3.850.000,00 -exatamente o mesmo valor que GUSTAVO
RAPHAEL BEZERRA emprestara a MARCIO VINICIUS BONAGURA em 2015.
- Nessa cadeia de cessões de créditos, GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA teria cedido
seu crédito a HEALTHCARE CONCEPTS PARTICIPAÇÕES LTDA. Em razão dessa
cessão, que teria aportado o valor R$ 3.850.000,00 em HEALTHCARE CONCEPTS
PARTICIPAÇÕES LTDA., GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA deveria ter mais de 20% de
participação da “nova” empresa - cujo novo capital era de R$ 19.000.000,00
- entretanto os atos sociais demonstram que sua participação foi de 5% no início
(2017), no ano seguinte (2018) sua participação diminuiu para 2,5%, e em 2019
ele deixou a sociedade.
- Na DIRPF 2020 de Gustavo a participação de HEALTHCARE CONCEPTS
PARTICIPAÇÕES LTDA. teve seu valor zerado em 2019 e nenhum outro bem
ingressou em razão da alienação. Ou seja, houve decréscimo patrimonial de mais
de R$ 3.800.000,00 em sua declaração do imposto de renda. Em contrapartida, a
outra sócia de HEALTHCARE CONCEPTS PARTICIPAÇÕES LTDA., A RMA V
PARTICIPAÇÕES LTDA., empresa ligada a MARCIO VINICIUS BONAGURA, ficou, ao
final, com 100% do capital social.
- Resta evidente que tanto a prestação de serviços por GUSTAVO RAPHAEL
BEZERRA INFORMÁTICA LTDA., bem como o empréstimo a MARCIO VINICIUS
BONAGURA e o seu pagamento foram simulados.
- O objetivo era extrair recursos das empresas do grupo PROL/BEQUEST, entre
essas a BEQUEST SOLUÇÕES LTDA (fiscalizada), com aparência de regularidade e
Fl. 4594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
29
sem responsabilização dos reais beneficiários/administradores pela falta de
pagamento dos tributos.
- Para isso foi criada uma complexa estrutura de empresa do grupo
PROL/BEQUEST/RISE, com organizações offshore que dificultavam a identificação
dos seus reais sócios e administradores:MARCIO VINICIUS BONAGURA e
MARCELO ANTONIO FARIA FRANÇA.
- Foi criada também uma empresa (GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA INFORMÁTICA
LTDA.)para simular a prestação de serviços às empresas do grupo PROL/BEQUEST
e possibilitar que o “resultado” da prestadora de serviços fosse remetido a
empresa ligada a MARCIO VINICIUS BONAGURA (QIAN EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA.).
- Para respaldar a remessa desses valores, foi simulada uma operação de
empréstimo (mútuo) entre o titular da GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA
INFORMÁTICA LTDA. - que supostamente teria recebido os valores a título de
dividendos - e MARCIO VINICIUS BONAGURA. Para simular o pagamento desse
empréstimo uma sequência de cessões de crédito foi engendrada, na qual o
mutuante (GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA), no final, nada recebeu.
- Resta evidente que MARCIO VINICIUS BONAGURA e MARCELO ANTONIO FARIA
FRANÇA eram os administradores de fato das empresas do grupo
PROL/BEQUEST/RISE e que no curso dessa administração violaram diversas
disposições legais.
- Primeiramente, à legislação da DCTF, vez que os valores devidos não foram
confessados.Ressalta-se que não se trata de mero inadimplemento, vez que toda
a estrutura engendrada demonstra o animus em se obter o resultado: o não
pagamento dos tributos. À época dos fatos geradores a DCTF era disciplinada pela
Instrução Normativa RFB no 1.599, de 2015, publicada com fundamento no art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 1984, no art. 16 da Lei n° 9.779, de 1999, no art. 18 da
Medida Provisória n° 2.189-49, de 2001, no art. 90 da Medida Provisória n° 2.158-
35, de 2001 e no art. 7o da Lei n° 10.426, de 2002.
- Ao constituir empresas meramente formais (empresas de papel) para blindar os
reais sócios/administradores e também para realizar operações simuladas, houve
violação do artigo 45 Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil. Tais
condutas configuram ilícitos tributários típicos de sonegação e conluio positivados
nos artigos 71 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964.
- No Código Tributário Nacional, em seu artigo 135, inciso III, é prevista a
responsabilidade dos administradores em caso de infração a lei, contrato ou
estatuto.
- Pelas infrações às leis acima expostas são responsáveis solidários pelos créditos
tributários lançados nesse auto de infração os administradores de fato MARCIO
VINICIUS BONAGURA e MARCELO ANTONIO FARIA FRANÇA.
Fl. 4595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
30
- Além disso, a Fiscalização compareceu ao domicílio tributário do contribuinte e
nesse foi constatado que a empresa não operava no local, tendo inclusive
elaborada a representação de baixa de ofício por inexistência de fato.
- Assim, ao deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem efetivar as devidas
alterações cadastrais nos órgãos de registro (comércio) e perante a RFB, ocorreu a
violação ao comando prescrito no art. 24 da IN RFB no 1.863, de 2018.
- Houve também o enquadramento no artigo 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional, fato que acarreta a responsabilização dos administradores da pessoa
jurídica constante nos quadros sociais. Assim, serão responsabilizados pelo
crédito lançado os administradores de direito:ANTONIO WILSON FARIA FRANÇA e
EDUARDO CARLOS DE ARAÚJO.
1.5.12 RESPONSABILIZAÇÃO POR INTERESSE COMUM - ARTIGO 124, I, DO CTN
- Analisando as Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF dos anos
de 2015 e 2016 de BEQUEST SOLUÇÕES LTDA., empresa fiscalizada nesse
procedimento, verificou-se que houve o cuidado de não informar nessas
declarações os pagamentos efetuados a GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA
INFORMÁTICA LTDA., o que dificultaria a identificação dos pagamentos e a relação
entre as empresas.
- A Escrituração Contábil Digital - ECD de BEQUEST SOLUÇÕES LTDA. referente ao
ano de 2016 apresentava um único lançamento no valor de R$ 1,00, ou seja, a
ECD nada retratava sobre as movimentações da empresa no período, o que
também dificultaria a identificação dos pagamentos a GUSTAVO RAPHAEL
BEZERRA INFORMÁTICA LTDA..
- O contrato celebrado entre GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA INFORMÁTICA LTDA. e
as empresas do grupo PROL previa que os honorários pela prestação dos serviços
seriam pagos nos meses de maio de 2015 a março de 2016, conforme extrato do
contrato abaixo:
(...)
- O último pagamento a GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA INFORMÁTICA LTDA.
ocorreria em março de 2016. Analisando a DIRF da empresa BEQUEST SOLUÇÕES
LTDA, constatou-se que a única fonte pagadora de 2016 referente a pagamento
por prestação de serviços (código de receita 1708) DEPARTAMENTO DE TRANSITO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DETRAN - também efetuou o último pagamento
a BEQUEST SOLUÇÕES LTDA. em março de 2016.
- Verificou-se também que a única nota fiscal emitida no ano de 2016 por
BEQUEST SOLUÇÕES LTDA., posterior a março, referia-se a exercícios anteriores
(diferenças de março a dezembro de 2013). Já na empresa GUSTAVO RAPHAEL
BEZERRA INFORMÁTICA LTDA., referente ao ano de 2016, nenhuma nota fiscal foi
emitida após o mês de março.
Fl. 4596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
31
- Não parece ser fruto de coincidência que um contrato tenha como último mês
de pagamento do prestador exatamente o último mês previsto de faturamento da
empresa contratante. O objetivo da complexa estrutura era remeter os valores
das empresas do grupo PROL para GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA INFORMÁTICA
LTDA. e, posteriormente, para QIAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
- Resta evidente que apenas o comando unificado das empresas do grupo PROL,
de
GUSTAVO
RAPHAEL
BEZERRA
INFORMÁTICA
LTDA.
e
de
QIAN
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. permitiria todas essas operações
simuladas, bem como o trânsito dos valores entre essas empresas.
- Analisando-se a estrutura das empresas do grupo PROL, no ano de 2015 até abril
de 2016, verificou-se que todas as contratantes de GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA
INFORMÁTICA LTDA. eram formalmente controladas por RISE DO BRASIL
PARTICIPAÇÕES LTDA.
(...)
- Constata-se, assim, que foi elaborado um estratagema em 2015 que se protraiu
no tempo atingindo também os fatos geradores do ano de 2016, no qual, quando
do recebimento das receitas pelo grupo PROL, parte dessas já eram transferidas
para GUSTAVO RAPHAEL BEZERRA INFORMÁTICA LTDA., que posteriormente
eram transferidas para QIAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., em
prejuízo do pagamento de tributos ao FISCO, que foram lançados, no caso de
BEQUEST SOLUÇÕES LTDA., nesse procedimento de ofício.
(...)
- Complementarmente, foi criada uma estrutura de empresas que englobava a
RISE DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. e suas controladoras para blindar os reais
sócios e administradores das empresas, que eram os reais beneficiários de todas
operações: MARCIO VINICIUS BONAGURA e MARCELO ANTONIO FARIA FRANÇA.
- Tais condutas configuram ilícitos tributários típicos positivados nos artigos 71 e
73 da Lei no 4.502, de 1964, que ocasionaram inclusive a qualificação da multa de
ofício.
- O inciso I do art. 124 do CTN dispõe que são solidários todos aqueles têm
interesse comum na situação que constituem o fato gerador da obrigação
principal.
- In casu, pela estrutura de controle centralizado das diversas empresas
envolvidas, pelas operações simuladas, pelas transferências financeiras sem real
causa jurídica, tudo com fulcro em ocultar os reais responsáveis e beneficiários
dos recursos, resta configurado o interesse comum de que trata o artigo 124, I do
CTN, das seguintes pessoas: BEQUEST CENTRAL DE SERVICOS LTDA., BEQUEST
GESTAO AMBIENTAL LTDA., GRUPO PROL S.A., HEALTHCARE CONCEPTS
PARTICIPACOES LTDA., PROL SAUDE LTDA., PROL STAFF LTDA., QIAN
Fl. 4597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
32
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., RISE DO BRASIL PARTICIPACOES
LTDA., MARCIO VINICIUS BONAGURA e MARCELO ANTONIO FARIA FRANÇA.
1.5.13 APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO
- As infrações perpetradas pela contribuinte acarretaram falta de recolhimento de
tributo/contribuição, fato que ocasiona o lançamento de multa de ofício no
percentual de 75%, consoante o disposto no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430, de
1996.
- Todavia, foram identificadas circunstâncias na conduta do contribuinte que
merecem relevo. Primeiramente, considerando as contribuições totais do período
(janeiro a abril de 2016), verificou-se que o valor confessado em DCTF
corresponde a menos de 10% do valor que deveria ter sido declarado. Os valores
que foram declarados de R$ 69.544,07 e R$ 15.098,38 não foram recolhidos.
(...)
- Tal conduta já configuraria, no juízo dessa Fiscalização, o dolo do contribuinte
em impedir o conhecimento do fato gerador por parte do Fisco. Contudo, uma
complexa estrutura foi engendrada para que a receita auferida pela empresa
fosse destinada a terceiros através de operações simuladas. Com isso, resta
patente que a não declaração dos valores tinha como objetivo que a maior parte
possível dos recursos fosse destinada aos beneficiários, que reputavam estarem
blindados de responsabilizações pelas estruturas criadas.
- Assim, torna-se claro que a conduta de omitir os valores das contribuições foi
deliberada e não resultante de mero erro. Nos termos do artigo 71, I da Lei no
4.502, de 1964, a ação ou omissão intencional tendente a impedir/retardar o
conhecimento da autoridade fiscal da ocorrência fato gerador configura
sonegação. Do mesmo modo, a criação de uma estrutura irregular entre as
diversas pessoas envolvidas, com o objetivo de sonegação, configura conluio, nos
termos do artigo 73 da Lei no 4.502, de 1964.
- E, nesses casos, o percentual de multa que consta no inciso I do artigo 44 da Lei
no 9.430, de 1996, é exasperado. Assim, em razão do enquadramento das
condutas dos sujeitos passivos às hipóteses mencionadas, o percentual de multa
lançados nos Autos de infração foi de 150%.
2 Impugnação da Autuada
(...)
Cientificada em 10/09/2020 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem à fl.
4002) a Autuada apresentou, em 13/10/2020 (terça-feira, após feriado na
segunda-feira), a impugnação de fls.4024/4056, aduzindo, em síntese, que:
2.1 PRELIMINARMENTE
Fl. 4598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
33
2.1.1 DO VÍCIO FORMAL. NULIDADE DA AUTUAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DOS
CRÉDITOS PELA EFD CONTRIBUIÇÕES. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DA
RETIFICADORA DA DCTF
(...)
2.2 MÉRITO
2.2.1 DO VÍCIO MATERIAL. NULIDADE DO LANÇAMENTO. APURAÇÃO DO PIS E DA
COFINS PELO REGIME NÃO CUMULATIVO. NECESSIDADE DE APROVEITAMENTO
DOS CRÉDITOS.
(...)
2.2.2 DA INAPLICABILIDADE DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES NA ECD/2016. DUPLICIDADE DA
SANÇÃO. MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO.
(...)
2.2.3 DA INAPLICABILIDADE DA MULTA QUALIFICADA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE
OU SONEGAÇÃO.
(...)
2.2.4 DO EQUÍVOCO NA RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA.
(...)
2.2.4.1 DO HISTÓRICO DA OPERAÇÃO E DA CRISE FINANCEIRA.
(...)
2.2.4.2 DAS ILAÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE GR BEZERRA.
(...)
2.2.4.3 CONCLUSÃO: NÃO HÁ RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA QUALQUER.
(...)
2.3 DOS PEDIDOS
- Requer a Impugnante sejam cancelados os Autos de Infração ora combatidos,
uma vez que os argumentos trazidos com a presente Impugnação convergem para
a impropriedade e insubsistência das autuações. - Protesta provar o alegado por
todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente a juntada de
documentos, ainda que posterior, caso se faça necessário à comprovação do
alegado, em garantia ao princípio da verdade material. - Pleiteia sejam todas as
intimações e notificações procedidas em nome dos patronos da Impugnante
RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN (OAB/SP no 164.498) e GUSTAVO DALLA VALLE
BAPTISTA DA SILVA (OAB/SP no 258.491), ambos com escritório na Avenida Nove
de Julho, no 3893, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01407-100.
3 Impugnações das pessoas jurídicas responsabilizadas solidariamente pela
Fiscalização
Fl. 4599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
34
3.1 IMPUGNAÇÃO ÚNICA DE 7 PESSOAS JURÍDICAS, EXCETO DA EMPRESA QIAN
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
As empresas Bequest Central de Serviços Ltda., Bequest Gestão Ambiental Ltda.,
Grupo Prol S.A., Healthcare Concepts Participações Ltda., Prol Saúde Ltda., Prol
Staff Ltda., e Rise do Brasil Participações Ltda. apresentaram impugnação
conjunta em 13/10/2020 (fls. 4133/4146), aduzindo, em síntese, que:
3.1.1 DA AUSÊNCIA DE HIPÓTESE PARA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DO INTERESSE COMUM.
- O argumento para a atribuição da responsabilidade solidária foi a caracterização
do interesse comum na situação que constituiu os supostos créditos tributários,
em razão das Impugnantes formarem um grupo econômico de fato.
- Todavia, o simples fato de as Impugnantes formarem um grupo econômico não é
capaz de sustentar a responsabilização prevista no artigo 124, inciso I, do Código
Tributário Nacional.
- Isto porque o conceito de interesse comum previsto no referido dispositivo legal
está relacionado com a ideia de interesse econômico na situação que constitui o
fato gerador da obrigação principal.
- Ou seja, o elemento fundamental para determinar a responsabilização solidária,
nos termos do artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, é a necessidade
de o responsabilizado auferir vantagens econômicas com a prática do fato
gerador realizado pelo sujeito passivo original/principal. Nesse sentido é o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 04, de 10 de dezembro de 2018, bem como as decisões
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
- O simples fato de as empresas integrarem o mesmo grupo econômico não é
suficiente para a responsabilização solidária em decorrência do interesse comum,
sendo necessária a comprovação: (i) da existência de um interesse direto e não
meramente reflexo na prática do fato gerador, o que acontece quando as pessoas
atuam em comum na situação que constitui o fato imponível; e (ii) de que há um
interesse indireto na prática do fato gerador, mas desde que fique comprovado o
benefício do responsabilizado em razão da existência de fraude, sonegação ou
conluio.
- As Impugnantes não foram beneficiadas economicamente com a suposta
insuficiência no recolhimento do PIS e da Cofins do ano calendário de 2016 da
Bequest Soluções Ltda., não havendo interesse comum na situação que constituiu
os supostos créditos tributários.
- A própria Bequest Soluções Ltda. esclarece que todos os valores constantes das
suas notas fiscais emitidas no ano calendário de 2016 foram lançadas e
computadas na apuração da EFD Contribuições, levando ao valor de PIS e Cofins
que está sendo cobrado nas autuações, não havendo que se falar em fraude de
valores integralmente confessados, bem como na participação dolosa e ativa de
Fl. 4600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
35
terceiros, por interesse comum, na supressão do pagamento das referidas
contribuições.
3.1.2 DO HISTÓRICO DAS OPERAÇÕES DA BEQUEST SOLUÇÕES E DA CRISE
FINANCEIRA DA EMPRESA.
3.1.3 DAS ILAÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE GR BEZERRA.
3.1.4 DA AUSÊNCIA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As interessadas repisam, nos tópicos em referência, as mesmas razões
apresentadas pela empresa autuada em sua peça impugnatória.
3.1.5 Dos Pedidos
- Requerem que sejam AFASTADAS as responsabilidades solidárias que lhe foram
atribuídas, ante a ausência de fundamentos para sustentá-las.
- Protestam provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
especialmente a juntada de documentos, ainda que posterior, caso se faça
necessário à comprovação do alegado, em garantia ao princípio da verdade
material.
- Pleiteiam sejam todas as intimações e notificações procedidas em nome dos
patronos das Impugnantes RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN (OAB/SP no
164.498) e GUSTAVO DALLA VALLE BAPTISTA DA SILVA (OAB/SP no 258.491),
ambos com escritório na Avenida Nove de Julho, no 3893, Jardim Paulistano, São
Paulo/SP, CEP 01407-100.
3.2 IMPUGNAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA QIAN EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
A empresa Qian Empreendimentos e Participações Ltda. apresentou impugnação
por e mail em 27/10/2020 (fls. 4161/4180), alegando, em síntese, que:
3.2.1 DA AUSÊNCIA DE HIPÓTESE PARA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DO INTERESSE COMUM.
- O argumento para a atribuição da responsabilidade solidária foi a caracterização
do interesse comum na situação que constituiu os supostos créditos tributários,
em razão da suposta relação societária da Impugnante com Márcio Bonagura.
- Conforme se verifica dos trechos do Relatório Fiscal colacionados às fls.
3820/3920 dos autos, a responsabilização solidária da Impugnante está
fundamentada no fato de que os valores emprestados por Gustavo Raphael
Bezerra Informática Ltda. (“GR Bezerra”) para Márcio Bonagura foram
depositados em sua conta corrente.
- Ocorre que a Autoridade fiscal não realizou qualquer correlação entre os valores
emprestados por GR Bezerra para Márcio Bonagura com os supostos valores de
PIS e Cofins não recolhidos pela Bequest Soluções Ltda..
Fl. 4601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
36
- Vale dizer, o Agente fiscal identifica um pretenso fato completamente alheio ao
fato gerador do qual se persegue a cobrança de PIS e Cofins e com isso pretende
dar elasticidade à regra de responsabilização.
- Por outro lado, a Fiscalização pretende atrair a responsabilidade pelo fato de a
Impugnante ter travado operações de empréstimos com a GR Bezerra. Qual
precisamente é o “prejuízo do pagamento de tributos ao Fisco” decorrente desse
fato?
- Qual a relação entre as duas coisas? Em que a Impugnante teria participado nas
pretensas divergências de declarações/Notas Fiscais? Como a Impugnante
aproveitaria do fato gerador ocorrido ou frustrado?
- O simples fato de os valores emprestados por GR Bezerra para Márcio Bonagura
terem entrado na conta corrente da Impugnante não é capaz de sustentar a
responsabilização prevista no artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional.
- Isto porque o conceito de interesse comum previsto no referido dispositivo legal
está relacionado à ideia de interesse econômico na situação que constitui o fato
gerador da obrigação principal.
- Ou seja, o Agente Fiscal deveria ter comprovado que os valores emprestados por
GR Bezerra para Márcio Bonagura são aqueles que supostamente não foram
recolhidos pela Bequest Soluções Ltda. a título de PIS e Cofins do ano calendário
de 2016.
- O elemento fundamental para determinar a responsabilização solidária, nos
termos do artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, é a necessidade de o
responsabilizado auferir vantagens econômicas com a prática do fato gerador
realizado pelo sujeito passivo original/principal.
- O Parecer Normativo Cosit/RFB no 04, de 2018, formaliza entendimento no
sentido de “que o disposto no inciso I do art. 124 do CTN é forma de
responsabilização autônoma desde que haja interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal”.
- Por esse justo motivo a construção veiculada na acusação fiscal sequer deveria
ter seguido curso, pela necessária adstrição do Agente fiscal ao normativo. Ou
seja, mesmo pela leitura enviesada do referido Parecer Normativo a acusação
fiscal em voga não deveria prosperar. O CARF e o STJ também não divergem a
esse respeito. - Ademais, conforme se verifica da Impugnação apresentada pela
Bequest Soluções Ltda., a Impugnante não foi beneficiada economicamente com a
suposta insuficiência no recolhimento do PIS e da Cofins do ano calendário de
2016 da Bequest Soluções Ltda., não havendo interesse comum na situação que
constituiu os supostos créditos tributários.
- A responsabilidade solidária da Impugnante está sustentada na suposta relação
societária com Márcio Bonagura e, consequentemente, com a Bequest Soluções
Ltda.. Todavia, não há em todo o Relatório Fiscal (fls. 3820/3920) uma única frase
Fl. 4602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
37
para esclarecer a razão pela qual um sócio (ou empresas de um grupo
empresarial, inaplicável à Impugnante por não pertencer ao Grupo Rise)
deveria responder por um débito confessado na EFD - Contribuições.
3.2.2 DAS OPERAÇÕES DA BEQUEST SOLUÇÕES E DA CRISE FINANCEIRA DA
EMPRESA.
3.2.3 DOS SERVIÇOS DA GR BEZERRA. EVIDENTE DESCONEXÃO DA ACUSAÇÃO
FISCAL COM A VERDADE MATERIAL.
A Interessada repisa, nos tópicos em referência, as mesmas razões apresentadas
pela empresa autuada em sua peça impugnatória.
3.2.4 DOS PEDIDOS
- Requer seja afastada a sua responsabilidade solidária ante a ausência de
fundamentos para sustentá-la.
- Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
especialmente a juntada de documentos, ainda que posterior, caso se faça
necessário à comprovação do alegado, em garantia ao princípio da verdade
material.
4 Impugnações das pessoas físicas responsabilizadas solidariamente pela
Fiscalização
4.1 IMPUGNAÇÃO ÚNICA DAS PESSOAS FÍSICAS MARCELO ANTÔNIO FARIA
FRANÇA E MÁRCIO VINÍCIUS BONAGURA
As pessoas físicas Marcelo Antônio Faria França e Márcio Vinícius Bonagura
apresentaram impugnação conjunta por e-mail em 28/10/2020 (fls. 4194/4219),
aduzindo, em síntese, que:
4.1.1 DOS FATOS
- Conforme se verifica dos autos (fls. 3820/3920), o Agente fiscal atribuiu
responsabilidade aos Impugnantes por serem, supostamente, os reais
administradores da Bequest Soluções Ltda. e, consequentemente, os beneficiários
da falta de pagamento do PIS e da Cofins do ano calendário de 2016.
- Com base nessas premissas equivocadas, a Autoridade fiscal fundamenta a
responsabilização solidária dos Impugnantes nas hipóteses descritas nos artigos
124, inciso I e 135, inciso III, ambos do Código Tributário Nacional.
- Contudo, conforme será demonstrado, os Impugnantes não eram
administradores da Bequest Soluções Ltda., de modo que não há que se falar em
responsabilidade por atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social/estatuto, bem como do interesse comum na situação que
constituiu os supostos créditos tributários.
4.1.2 DA AUSÊNCIA DE HIPÓTESE PARA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
Fl. 4603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
38
4.1.2.1 INEXISTÊNCIA DE ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU
INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL/ESTATUTO.
- Os Impugnantes nunca foram administradores da Bequest Soluções Ltda.,
quando muito eram procuradores de outras empresas do Grupo Rise, mas não
administradores.
- O Sr. Marcelo França nunca foi procurador de nenhuma empresa do Grupo Rise.
E, o Sr.Márcio Bonagura foi procurador, por um período determinado, somente da
controladora Rise do Brasil Participações Ltda., mas nunca das empresas
operacionais.
- O Agente Fiscal não trouxe elementos para demonstrar que os Impugnantes
exerciam atos com poderes de gerência. Não há nos autos do presente Processo
Administrativo uma única prova sequer de ordens/direções emitidas pelos
Impugnantes ou da governança/condução deles na Bequest Soluções Ltda. e nem
a respectiva individualização das condutas.
- Além disso, mesmo a responsabilização daquele que ostenta a posição de
administrador demanda conjunto probatório robusto e preciso, de modo que a
mera constatação da função de administração em instrumento societário não é
capaz de atribuir responsabilidade ao sócio/administrador. Nesse sentido são as
decisões do CARF.
- No caso em tela, o Agente fiscal além de olvidar a regra do artigo 135 do Código
Tributário Nacional, ignorando a ausência de adequação dos Impugnantes às
posições constantes no referido artigo, não logrou também comprovar a prática
dolosa de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, conforme exigido no mencionado dispositivo legal.
- O mero inadimplemento da obrigação tributária não é suficiente para configurar
a responsabilidade do sócio/administrador. Nesse sentido, o Superior Tribunal de
Justiça já pacificou entendimento quando da edição da Súmula no 430.
- Além disso, ainda que os Impugnantes fossem os administradores da Bequest
Soluções Ltda. (o que se admite apenas a título argumentativo) e a atribuição de
responsabilidade por supostos atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social/estatuto tivesse sido comprovada, é de se ressaltar
um terceiro ponto: de que a autuação se deu, exclusivamente, pela falta de
lançamento na DCTF do valor confessado na EFD - Contribuições.
- Ou seja, não há como se falar em atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social/estatuto quando o único motivo da autuação é a
divergência de valores em obrigações acessórias.
4.1.2.2 INEXISTÊNCIA DO INTERESSE COMUM.
- O principal argumento do Agente fiscal para a atribuição de responsabilidade
solidária aos Impugnantes está na descaracterização do contrato de mútuo
Fl. 4604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
39
firmado entre Gustavo Raphael Bezerra Informática Ltda. (“GR Bezerra”) e Márcio
Vinícius Bonagura (“Márcio Bonagura”).
- De acordo com a Autoridade fiscal: (i) os valores mutuados seriam aqueles
supostamente não recolhidos pela Bequest Soluções a título de PIS e Cofins do
ano calendário de 2016; e (ii) os Impugnantes, por ser serem os reais
administradores da Bequest Soluções Ltda., seriam os beneficiários da falta de
pagamento dos referidos tributos.
- Ocorre que a Autoridade fiscal não realizou qualquer correlação entre os valores
emprestados por GR Bezerra para Márcio Bonagura com os supostos valores de
PIS e Cofins não recolhidos pela Bequest Soluções Ltda..
- Vale dizer, o Agente fiscal identifica um pretenso fato completamente alheio ao
fato gerador do qual se persegue a cobrança de PIS e Cofins e com isso pretende
dar elasticidade à regra de responsabilização.
- Ademais, a descaracterização do contrato de mútuo firmado entre GR Bezerra e
Márcio Bonagura não é capaz de sustentar a responsabilização dos Impugnantes,
nos termos do artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional.
- Isto porque, o conceito de “interesse comum” previsto no referido dispositivo
legal está relacionado com a ideia de interesse econômico na situação que
constitui o fato gerador da obrigação principal.
- O Parecer Normativo Cosit/RFB no 04, de 2018 formaliza entendimento nesse
sentido, ao esclarecer “que o disposto no inciso I do art. 124 do CTN é forma de
responsabilização autônoma desde que haja interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal”.
- Por esse justo motivo a construção veiculada na acusação fiscal sequer deveria
ter seguido curso, pela necessária adstrição do agente fiscal ao normativo. Ou
seja, mesmo pela leitura enviesada do referido Parecer Normativo a acusação
fiscal em voga não deveria prosperar. O CARF e o STJ também não divergem a
esse respeito. - Não há nos autos do presente Processo Administrativo qualquer
prova de que os valores emprestados por GR Bezerra para Márcio Bonagura são
aqueles que supostamente não foram recolhidos pela Bequest Soluções Ltda. a
título de PIS e Cofins do ano calendário de 2016, bem como que os referidos
valores foram aproveitados economicamente pelos Impugnantes. -
As responsabilidades solidárias discutidas na presente Impugnação estão
fundamentadas nas premissas equivocadas de que os Impugnantes seriam os
reais administradores da Bequest Soluções Ltda. e, consequentemente, os
beneficiários da falta de pagamento do PIS e da Cofins do ano calendário de 2016.
- Todavia, não há em todo o Relatório Fiscal (fls. 3820/3920) uma única frase para
esclarecer a razão pela qual um sócio (ou empresas de um grupo empresarial)
deveria responder por um débito confessado na EFD - Contribuições. Note-se que
Fl. 4605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
40
são questões completamente independentes dentro do mesmo relatório, que
deveriam se comunicar, mas não se comunicam.
4.1.3 DAS OPERAÇÕES DA BEQUEST SOLUÇÕES E DA CRISE FINANCEIRA DA
EMPRESA. CONSTATAÇÃO CABAL DE QUE NÃO HOUVE QUALQUER DESVIO
FINANCEIRO, MAS SIMPLES INADIMPLÊNCIA.
4.1.4 DOS SERVIÇOS DA GR BEZERRA. EVIDENTE DESCONEXÃO DA ACUSAÇÃO
FISCAL COM A VERDADE MATERIAL.
Os Interessados repisam, nos tópicos em referência, as mesmas razões
apresentadas pela empresa autuada em sua peça impugnatória.
4.1.5 DOS PEDIDOS
- Requerem sejam afastadas as suas responsabilidades solidárias ante a ausência
de fundamentos para sustentá-las.
- Protestam provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
especialmente a juntada de documentos, ainda que posterior, caso se faça
necessário à comprovação do alegado, em garantia ao princípio da verdade
material.
4.2 IMPUGNAÇÃO ÚNICA DAS PESSOAS FÍSICAS ANTONIO WILSON FARIA FRANÇA
E EDUARDO CARLOS DE ARAÚJO
As pessoas físicas Antonio Wilson Faria França e Eduardo Carlos de Araújo
apresentaram impugnação conjunta em 16/11/2020 (fls. 4318/4329), alegando,
em síntese, que:
4.2.1 DA AUSÊNCIA DE HIPÓTESE PARA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES AOS IMPUGNANTES. DA AUSÊNCIA DE PROVA
DA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADOR À ÉPOCA DOS FATOS (2016). DA AUSÊNCIA DE
REQUISITOS LEGAIS - ART. 135, III DO CTN.
- De proêmio, insta esclarecer que o sr. Antônio França, ora impugnante, sequer
era administrador da Bequest Soluções Ltda. no período autuado (2016), não
havendo o que se falar em sua responsabilidade solidária.
- A este propósito verifica-se que o Agente fiscal não se ateve à materialidade dos
autos, à documentação que ele próprio solicitou juntada às fls. 137 e seguintes.
- O mesmo é francamente aplicável ao Sr. Eduardo Araújo, que teve sua renúncia
formalizada nos atos constitutivos em abril de 2016, retirando-se do cargo e,
portanto, estando vinculado à Bequest Soluções Ltda. em apenas uma fração do
período autuado.
- Vale dizer, o Agente fiscal não se preocupou em efetivamente atribuir as
responsabilidades que entendia cabível, mas apenas a distribuí-las de forma
aleatória, e, portanto, completamente à margem da lei. Tais informações também
foram disponibilizadas ao Agente fiscal, conforme documentos de fls. 137/244, e
mais uma vez desatendida a verdade material na espécie.
Fl. 4606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
41
- O que se percebe é que a autuação como um todo é composta de ilações sobre
valoração de serviços, identificação de sócios ou beneficiários da operação, sem
qualquer vinculação com o pagamento de PIS e Cofins que a própria Fiscalização
reconhece confessado em EFD.
- Tudo o que se fala é para afirmar que determinada pessoa é administradora da
Bequest Soluções Ltda., mas nenhum esclarecimento é lançado para afirmar
porque esta pessoa deveria responder por um débito confessado em EFD.
- A regra é de que os administradores não respondem pessoalmente pelos
tributos devidos pela empresa, salvo se as obrigações tributárias forem
decorrentes de atos dolosamente praticados com excesso de poder ou infração
de lei vigente ou ao estatuto social.
- No caso em tela, o Agente fiscal não logrou comprovar a prática dolosa de atos
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme
exigido pelo artigo 135 do Código Tributário Nacional. Aliás, sequer logrou
identificar qualquer conduta.
- Por fim, vale ressaltar que o mero inadimplemento da obrigação tributária não é
suficiente para configurar a responsabilidade do sócio/administrador. Nesse
sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento quando da
edição da Súmula no 430.
4.2.2 DO HISTÓRICO DAS OPERAÇÕES DA BEQUEST SOLUÇÕES E DA CRISE
FINANCEIRA DA EMPRESA.
4.2.3 DAS ILAÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE GR BEZERRA.
Os Interessados repisam, nos tópicos em referência, as mesmas razões
apresentadas pela empresa autuada em sua peça impugnatória.
4.2.4 DOS PEDIDOS
- Requerem sejam afastadas as suas responsabilidades solidárias ante a ausência
de fundamentos para sustentá-las.
- Protestam provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
especialmente a juntada de documentos, ainda que posterior, caso se faça
necessário à comprovação do alegado, em garantia ao princípio da verdade
material.
- Pleiteiam sejam todas as intimações e notificações procedidas em nome dos
patronos dos Impugnantes RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN (OAB/SP no
164.498) e GUSTAVO DALLA VALLE BAPTISTA DA SILVA (OAB/SP no 258.491),
ambos com escritório na Avenida Nove de Julho, no 3893, Jardim Paulistano, São
Paulo/SP, CEP 01407-100.

A 6a TURMA DA DRJ06 , no acórdão n° 106-014.203, julgou procedente em parte a
impugnação, para “por unanimidade de votos, em não conhecer da impugnação do coobrigado
Fl. 4607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
42
solidário Marcio Vinicius Bonagura, por intempestiva, por julgar procedente em parte a
impugnação da empresa autuada, por julgar procedente as impugnações das empresas
coobrigadas pessoas jurídicas e do coobrigado Marcelo Antônio Faria França e por julgar
improcedente as impugnações dos coobrigados Antonio Wilson Faria França e Eduardo Carlos de
Araújo, tudo nos termos do voto do Relator.
A ciência do acórdão pelo sujeito passivo e demais sujeitos passivos (responsáveis
solidários) ocorreu nas datas abaixo consignadas:
ANTONIO WILSON FARIA FRANCA (ADMINISTRADOR - BEQUEST SOLUCOES LTDA -
CNPJ 04.704.424/0001-98 - BAIXADA). ciência em 20/07/2021, AR fls. 4474
EDUARDO CARLOS DE ARAUJO (RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO - BEQUEST SOLUCOES
LTDA -CNPJ 04.704.424/0001-98 ), ciência em 21/07/2021 por AR, e-fls. 4477.
MARCIO VINICIUS BONAGURA (RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO - BEQUEST SOLUCOES
LTDA -CNPJ 04.704.424/0001-98 ), ciência por AR EM 20/07/2021, e-fls. 4476 (Rua CAUAXI, 293,
CONJUNTO 218 ALPHAVILLEindustri-BARUERI/SP.Recebedor Margareth Andrioli.
HEALTHCARE CONCEPTS PARTICIPACOES LTDA. (RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO -
BEQUEST SOLUCOES LTDA - CNPJ 04.704.424/0001-98 ), ciência por abertura de mensagem em
11/06/2021.e-fls. 4470.
Cientificados do acórdão recorrido interpuseram Recurso Voluntário:
ANTONIO WILSON FARIA FRANCA e EDUARDO CARLOS DE ARAUJO, e-fls. 4482ss ,
conforme termo de solicitação de juntada em 29/06/2021, e-fls. 4480.
BEQUEST SOLUÇÕES LTDA, e-fls. 4498ss , conforme termo de solicitação de juntada
em 29/06/2021, e-fls. 4496.
MARCIO VINICIUS BONAGURA, e-fls. 4537ss , conforme termo de solicitação de
juntada em 29/06/2021, e-fls. 4535.
Aduzem os recorrentes, em síntese , que:
MARCIO VINICIUS BONAGURA alega que o acórdão recorrido não poderia não ter
conhecido da sua Impugnação:
(...)
Ocorre que, não obstante a intempestividade da Impugnação, “O não
conhecimento do recurso não impede a Administração de rever de ofício o ato
ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa.”1 . Assim, ainda que
intempestiva a Impugnação, em hipótese remota, a DRJ deveria ter analisado e
julgado a Impugnação do Recorrente, fato este que não ocorreu.
(...)
III. PRELIMINARMENTE
Fl. 4608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
43
III.1 DA NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA INTEMPESTIVIDADE DA
IMPUGNAÇÃO
Conforme narrado acima, a Impugnação apresentada pelo Recorrente foi
considerada intempestiva.
Ocorre que, no mês que ocorreu a suposta intimação do Recorrente, este havia
mudado de endereço e a correspondência fora recebida equivocadamente pela
portaria do edifício que o Recorrente era residente.
Assim, após perceberem que o Recorrente não era mais condômino no edifício
que fora entregue a intimação do presente Auto de Infração, a administração do
edifício devolveu a correspondência aos Correios que retornaram ao seu
remetente, conforme rastreio abaixo:
(...)
De acordo com o rastreio acima colacionado, destaca-se que: ao contrário do que
alegado no acórdão ora recorrido, em momento algum o Recorrente teve “o
intuito de fazer parecer que a data de entrega dos documentos postados se deu,
para ambos os coobrigados, em 28/09/2020”. O ocorrido deu-se tão somente por
um equívoco de juntada de documentos quando do protocolo/envio da
Impugnação.
Ainda, não há como alegar que o Recorrente deveria ter informado à Autoridade
Fiscal da sua mudança de domicílio, visto que sua mudança ocorreu apenas no
mês de setembro/2020 e a entrega de sua declaração fiscal, onde informa o seu
novo endereço, deu-se somente no mês de Maio/2021.
Desse modo, a intempestividade da Impugnação do Recorrente deve ser afastada
e sua defesa deve ser apreciada sob pena de cerceamento de defesa.
III.2 DA REVISÃO DE OFÍCIO
Consoante narrado acima, a Impugnação apresentada pelo Recorrente foi
considerada intempestiva e não obstante o alegado, no processo administrativo
fiscal, ainda que esgotado o prazo legal para recurso, é possível que o
Contribuinte traga informações e fatos à Autoridade Fiscal, cabendo à este
conhecer e acolher a pretensão do reclamante, quando a reclamação aponte
alguma ilegalidade ou erro na conduta administrativa.
(...)
No presente caso, é possível verificar que o Acórdão ora combatido contém vícios
passíveis de nulidade, uma vez que o Relator não se manifestou com quanto o
alegado pelo Recorrente, ainda que a sua situação seja idêntica ao do Sr. Marcelo
Antonio Faria França (motivo este pelo qual fora apresentada Impugnação em
conjunto), que fora excluído do polo passivo da presente demanda.
(...)
Fl. 4609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
44
Desse modo, como, na Administração Tributária, prima-se pela verdade material
dos fatos, em sendo impugnado intempestivamente o lançamento tributário pelo
contribuinte, ou apresentado após o trânsito em julgado administrativo, o
presente pedido deve ser recebido e analisado.
(...)
IV. DAS RAZÕES PARA REFORMA DO ACÓRDÃO E CANCELAMENTO DA
AUTUAÇÃO
–
DA
AUSÊNCIA
DE
HIPÓTESE
PARA
ATRIBUIÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA IV.1 DA INAPLICABILIADE DO ART. 135, INCISO
III, CTN. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS.

(...)O argumento para a atribuição da responsabilidade solidária foi, em apertada
síntese, o suposto cargo de administrador exercido pelo Recorrente.
Contudo, conforme se verifica no acórdão recorrido, o Relator, ao julgar a
Impugnação do Sr. Marcelo França acatou os argumentos apresentados em sede
de Impugnação e concluiu que o Sr. Marcelo não era administrador de fato da
empresa Autuada, bem como “não restou demonstrado nos autos o nexo causal
dos atos por ele praticados com a infração à legislação tributária impugnada neste
processo” Nesse mesmo sentido, assim como o Sr. Marcelo França, o Recorrente
nunca foi administrador da Bequest Soluções, sendo tão somente, por um período
determinado, procurador da controladora Rise do Brasil Participações Ltda (já
excluída do polo passivo).
(...)
Nem que se acate “esquema” societário trazido pela Fiscalização, a
“administração” da Autuada pelo Recorrente, através de outras 2 empresas2 , que
seriam controladas por uma 3a empresa (Rise do Brasil) que outorgou poderes ao
Recorrente, estranho ao quadro societário da empresa, é no mínimo fantasiosa.
Tanto é verdade o argumento acima que o r. Agente Fiscal não trouxe elementos
para demonstrar que o Recorrente exercia atos com poderes de gerência, bem
como não trouxe uma única prova sequer de ordens/direções emitida pelo
Recorrente ou da governança/condução dele na Bequest Soluções Ltda.
(...)
A regra é de que os administradores não respondem pessoalmente pelos
tributos devidos pela empresa, salvo se as obrigações tributárias forem
decorrentes de atos dolosamente praticados com excesso de poder ou infração
de lei vigente ou ao estatuto social.
(...)
Ademais, a responsabilização dos administradores demanda conjunto
probatório robusto e preciso, de modo que a mera constatação da função de
Fl. 4610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
45
administração em instrumento societário não é capaz de atribuir
responsabilidade aos administradores.
(...)
IV.2. DA INAPLICABILIDADE DO ART. 124, INCISO I, CTN FACE A INEXISTÊNCIA DO
INTERESSE COMUM
(...)
Todavia, de acordo com a d. Autoridade Fiscal, (i) os valores mutuados seriam
aqueles supostamente não recolhidos pela Bequest Soluções a título de PIS e
COFINS do ano calendário de 2016; e (ii) o Recorrente por ser o real administrador
da Bequest Soluções seria, consequentemente, o beneficiário da falta de
pagamento dos referidos tributos.
Ocorre que a d. Autoridade Fiscal não realizou qualquer correlação entre os
valores emprestados por GR Bezerra para Márcio Bonagura com os supostos
valores de PIS e COFINS não recolhidos pela Bequest Soluções.
(...)
No caso em tela, conforme salientado no Acórdão proferido nos autos, a d.
Autoridade Fiscal não logrou êxito em comprovar o benefício econômico obtido
pelo Recorrente com a prática dos supostos atos de fraude, sonegação e conluio
realizados pela Bequest Soluções e/ou com o referido contrato de mútuo e
acordo de parceria.
Isto porque, não há nos autos do presente Processo Administrativo qualquer
prova de que os valores emprestados por GR Bezerra para Márcio Bonagura são
aqueles que supostamente não foram recolhidos pela Bequest Soluções a título
de PIS e COFINS do ano calendário de 2016, bem como que os referidos valores
foram aproveitados economicamente pelo Recorrente.
(...)
IV.3. DOS SERVIÇOS DA GR BEZERRA. EVIDENTE DESCONEXÃO DA ACUSAÇÃO
FISCAL COM A VERDADE MATERIAL.
(...)
A d. Autoridade Fiscal discorre por páginas, sem nada efetivamente concluir, de
que a contratação da empresa Healthcare Concepts Participações Ltda. (antiga GR
Bezerra) seria um núcleo de vinculação do Recorrente.
A fiscalização assevera, ainda, existir incompatibilidade entre prestações de
serviços e valores cobrados, mas sequer verte qualquer explicação de como tal
fato estaria relacionado com uma autuação por divergência de valores
confessados na EFD-Contribuições com aqueles constantes na DCTF.
Vale dizer, esse é mais um efeito da deficiência do trabalho fiscal, que não
individualizou as condutas ou mesmo relacionou-as com os tributos exigidos nos
Autos de Infração em voga. Assim, dedica-se o presente tópico para que não haja
Fl. 4611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
46
dúvidas acerca da precariedade do trabalho fiscal e da ausência de
responsabilização solidária do Recorrente.
(...)
O que não dizer da Bequest Soluções, que faturou R$ 631.722.681,00 no período
e contratou serviços de R$ 1.437.400,00 (0,23%). Especificamente em 2016,
faturou R$ 9.301.569,00 e pagou saldo de R$ 420.000,00 pelos serviços.
Note-se a evidente contradição da d. Autoridade Fiscal ao tratar da suposta falta
de estrutura da GR Bezerra (ignorando a larga experiência profissional de Lucia
Raphael, responsável pelos trabalhos).
BEQUEST SOLUÇÕES LTDA aduz em síntese que:
I. DA TEMPESTIVIDADE
(...)
II. DOS FATOS
(...)
De acordo com o entendimento exarado pela d. Autoridade Fiscal, verificou-se
que os valores declarados na Escrituração Fiscal Digital (“EFD Contribuições”) não
estariam de acordo com os valores informados na Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (“DCTF”), concluindo, erroneamente, que não houve
o devido recolhimento do PIS e da COFINS no período
(...)
III. DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO.
III.1.
DO
VÍCIO
FORMAL. CONSTITUIÇÃO
DOS
CRÉDITOS
PELA
EFD
CONTRIBUIÇÕES. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DA RETIFICADORA DA DCTF.
(...)
No caso em tela, a Recorrente teria confessado os débitos de PIS e de COFINS do
ano calendário de 2016 através da EFD, considerando-se constituídos os créditos
tributários e, por sua vez, dispensável a instauração do procedimento
fiscalizatório e a lavratura dos presentes Autos de Infração.
(...)
Mas, mesmo assim, se a DCTF fosse necessária, a ausência de motivação do ato
administrativo também é verificada no fato de que a d. Autoridade Fiscal não
autorizou que a Recorrente apresentasse a DCTF retificadora.
A simples apresentação da DCTF retificadora teria o condão de esclarecer e
regularizar as informações prestadas pela Recorrente nas suas obrigações
acessórias, de modo que todo o presente Processo Administrativo não teria
razões para existir.
Fl. 4612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
47
Diante dessas elucidações, nota-se que os Autos de Infração lavrados padecem de
vício insanável, devendo ser declarados nulos, por ter sido violado o princípio da
motivação do ato administrativo. O lançamento é, simplesmente, dispensável.
(...)
III.2. DO VÍCIO MATERIAL. APURAÇÃO DO PIS E DA COFINS PELO REGIME NÃO
CUMULATIVO. NECESSIDADE DE APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS.
(...)
Isto posto, é evidente que para a verificação da suposta insuficiência no
recolhimento do PIS e da COFINS no ano calendário de 2016, a d.Autoridade Fiscal
deveria ter considerado as Notas Fiscais referentes às aquisições de insumos (NFs
despesas/custos) e não apenas as Notas Fiscais referentes aos serviços prestados
pela Recorrente (NFs receitas), aproveitando os créditos que a Recorrente tem
direito de utilizar.
Para o referido aproveitamento dos créditos não era necessário qualquer
providência por parte da Recorrente. Isto porque, o r. Agente Fiscal tem acesso às
informações das Notas Fiscais referentes às aquisições de insumos a partir de um
simples cruzamento de dados eletrônicos.
(...)
IV. DA INAPLICABILIDADE DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES NA ECD/2016. DUPLICIDADE DA
SANÇÃO. MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO.
(...)
Contudo, no acórdão recorrido, o relator entendeu que não houve a cumulação
das multas na medida em que as penalidades não foram aplicadas pelo mesmo
fato. Referido entendimento, entretanto, encontra-se errado, conforme será
demonstrado.
Diferentemente do que quer fazer crer a d. Autoridade Fiscal, a ECD do ano
calendário de 2016 não apresenta qualquer incorreção ou omissão capaz de
sustentar aplicação da multa prevista no artigo 11 da Instrução Normativa RFB no
1.774/2017, com as alterações da Instrução Normativa RFB no 1.856/2018 e no
artigo 12 da Lei no 8.218/1991, com as alterações da Lei no 13.670/2018, in verbis:
(...)
Conforme se depreende dos artigos acima trasncritos, a referida multa tem
caráter punitivo. Isto porque, havendo descumprimento da obrigação acessória,
ela se converte em principal relativamente à pena pecuniária, o que significa dizer
que a sanção imposta ao contribuinte é uma multa punitiva, que como tal
constitui uma obrigação principal, sendo exigida e cobrada pelo mesmo meio da
obrigação principal.
Fl. 4613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
48
Ocorre que a multa aplicada nos Autos de Infração de PIS e COFINS também
possuem caráter punitivo, tendo em vista que foi aplicada a multa de ofício, em
razão dos supostos créditos tributários não declarados pela Recorrente,
qualificada pela suposta prática de atos de sonegação.
(...)
No caso em comento, resta evidente a inaplicabilidade da multa pelo
descumprimento de obrigação acessória, em razão da apresentação da ECD do
ano calendário de 2016 com supostas incorreções/omissões. Sendo assim, é
imperioso o integral provimento do presente Recurso Voluntário, a fim de que
sejam cancelados os respectivos lançamentos.
V. DA RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA.
V.1 DA INDEVIDA RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DO SR.MARCIO BONAGURA
(...)
Conforme aduzido pela Recorrente em sua Impugnação a d.Autoridade Fiscal
discorre por páginas, sem nada efetivamente concluir, de que a contratação da
empresa Healthcare Concepts Participações Ltda. (antiga GR Bezerra)seria um
núcleo de vinculação do Sr. Márcio Bonagura.
A fiscalização assevera, ainda, existir incompatibilidade entre prestações de
serviços e valores cobrados, mas sequer verte qualquer explicação de como tal
fato estaria relacionado com uma autuação por divergência de valores
confessados na EFD-Contribuições com aqueles constantes na DCTF.
Desse modo, é de se concluir que nem o fato gerador do tributo em voga tem
relação com os fatos que vinculam as empresas (pelos serviços prestados e
contratos travados com a GR Bezerra), nem mesmo faz sentido tal acusação, do
ponto de vista econômico, de sorte que não merece prosperar a autuação em si
própria, bem como qualquer responsabilização solidária.
E com esse entendimento que o Ilmo. Relator do acórdão recorrido pautou sua
extraordinária decisão que reconheceu que a falta de nexo causal entre os demais
responsáveis solidários e o ato que ocasionou o resultado prejudicial ao Fisco,
qual seja, a insuficiência de recolhimento de PIS e Cofins não declarados em DCTF:
(...)
Contudo, ao analisar a responsabilidade solidária das pessoas envolvidas, o Ilmo.
Relator deixou de analisar o quanto alegado pela Recorrente em relação ao Sr.
Márcio Bonagura, devendo sua inclusão no presente Auto de Infração ser
analisada e julgada, vez que o Sr. Bonagura, assim como os demais excluídos do
polo passivo, não possui qualquer vínculo com o fato jurídico tributário ilícito
eleito pela Fiscalização, qual seja, a insuficiência de recolhimento de PIS e Cofins
não declarados em DCTF.
Fl. 4614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
49
Aliás, caso no controle de legalidade do lançamento tributário o julgador
identificasse tal circunstância, ausência de responsabilidade pela não vinculação
ao fato jurídico, era deve de ofício saná-lo, porque que de ordem pública.
Isto posto, mister se faz a análise e julgamento da responsabilização solidária
atribuída pela d. Autoridade Fiscal ao Sr. Márcio Bonagura, sendo única medida
possível o julgamento procedente do presente Recurso Voluntário, a fim de que
seja afastada a responsabilidade solidária do Recorrente, excluindo-o do polo
passivo da presente demanda.
Isto posto, mister se faz a análise e julgamento da responsabilização solidária
atribuída pela d. Autoridade Fiscal ao Sr. Márcio Bonagura, sendo única medida
possível o julgamento procedente do presente Recurso Voluntário, a fim de que
seja afastada a responsabilidade solidária do Recorrente, excluindo-o do polo
passivo da presente demanda.
V.1.1 DA INAPLICABILIDADE DO ART. 135, INCISO III, CTN. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS NECESSÁRIOS.
O argumento para a atribuição da responsabilidade solidária foi, em apertada
síntese, o suposto cargo de administrador exercido pelo Sr. Márcio Bonagura.
Contudo, conforme se verifica no acórdão recorrido, o Relator, ao julgar a
inclusão do Sr. Marcelo França no polo passivo da presenta Autuação, acatou os
argumentos apresentados, concluindo que o Sr. Marcelo não era administrador
de fato da Recorrente, bem como “não restou demonstrado nos autos o nexo
causal dos atos por ele praticados com a infração à legislação tributária
impugnada neste processo” Nesse mesmo sentido, assim como o Sr. Marcelo
França, o Sr.Márcio Bonagura nunca foi administrador da Recorrente, sendo tão
somente, por um período determinado, procurador da controladora Rise do Brasil
Participações Ltda (já excluída do polo passivo).
Importante destacar que, mesmo que o Sr. Márcio Bonagura possuísse poderes
de gerência e administração, estes poderes recaíam somente em relação à Rise do
Brasil Participações Ltda., não possuindo qualquer poder de
gerência/administração sobre outras sociedades.
Ainda, incabível é o argumento de que a Rise do Brasil por ser sócia da Recorrente
teria poderes de administração ou gerência (através de seus representantes)
sobre a sua controlada, pois a participação da empresa sobre a Recorrente era de
apenas 0,001%.
Nem que se acate “esquema” societário trazido pela Fiscalização, a
“administração” da Recorrente pelo Sr. Márcio Bonagura, através de outras 2
empresas3, que seriam controladas por uma 3a empresa (Rise do Brasil) que
outorgou poderes ao Sr. Márcio Bonagura, estranho ao quadro societário da
empresa, é no mínimo fantasiosa.
Fl. 4615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
50
Tanto é verdade o argumento acima que o r. Agente Fiscal não trouxe elementos
para demonstrar que o Sr. Bonagura exercia atos com poderes de gerência, bem
como não trouxe uma única prova sequer de ordens/direções emitida pelo Sr.
Márcio Bonagura ou da governança/condução dele na Recorrente.
Ou seja, o Sr. Bonagura não exercia qualquer atividade com poderes de gestão na
Recorrente, não havendo hipótese para a atribuição da responsabilidade solidária
prevista no artigo 135, inciso III do CTN.
(...)
É imperioso notar que no entendimento dos julgadores de RFB, há a convicção de
que para a imputação do Art. 135 do CTN, é necessário que o ato realizado pelo
diretor, gerente ou administrador seja doloso, ou seja, não pode ser presumido e
que o ato praticado constitua o crédito tributário pelo qual fora responsabilizado.
Dessa forma, é imprescindível que o Fisco a demonstre não apenas o dolo da
pessoa responsabilizada, mas também o nexo causal do ato doloso com a infração
cometida.
(...)
No caso em tela, o r. Agente Fiscal além de olvidar a regra do artigo 135 do Código
Tributário Nacional, ignorando a ausência de adequação do Sr.Márcio Bonagura à
posição constante no referido artigo, não logrou também comprovar a prática
dolosa de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, conforme exigido no mencionado dispositivo legal.
(...)
No caso em tela, o fato de os valores de PIS e COFINS do ano calendário de 2016
da Recorrente terem sido confessados na EFD-Contribuições afasta a possibilidade
de atribuição da responsabilidade solidária prevista no artigo 135, inciso III, do
Código Tributário Nacional, para quaisquer administradores da empresa, e
obviamente também ao Sr. Márcio Bonagura
E foi nesse sentido que o ilustríssimo relator entendeu, brilhantemente, a
ausência de nexo causal dos atos praticados pelo Sr. Marcelo com a infração à
legislação tributária acometida nos autos:
(...)
Em vista disso, mesmo que se entenda que o Sr. Bonagura seja administrador da
Recorrente, assim como no caso do Sr. Marcelo, não há qualquer indício ou
evidência que demonstre o nexo causal de algum ato praticado pelo Sr.
Márcio Bonagura com a infração tributária combatida nestes autos.
Isto posto, não restam dúvidas de que não há hipótese capaz de substanciar a
responsabilização solidária atribuída pela d. Autoridade Fiscal, sendo única
medida possível o julgamento procedente do presente Recurso Voluntário, a fim
Fl. 4616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
51
de que seja afastada a responsabilidade solidária do Sr. Márcio Bonagura,
excluindo-o do polo passivo da presente demanda.
V.1.2. DA INAPLICABILIDADE DO ART. 124, INCISO I, CTN FACE A INEXISTÊNCIA
DO INTERESSE COMUM
(...)
O argumento para a atribuição da responsabilidade solidária foi, em apertada
síntese, a caracterização do interesse comum do Sr. Márcio Bonagura na situação
que constituiu os supostos créditos tributários.
Conforme se verifica dos trechos do Relatório Fiscal, a fiscalização entendeu que o
Sr. Bonagura em conjunto com o Sr. Marcelo eram os reais beneficiários da
suposta falta de pagamento do PIS e da COFINS do ano calendário de 2016 da
Recorrente.
O principal argumento do r. Agente Fiscal para a atribuição de responsabilidade
solidária está na descaracterização do contrato de mútuo firmado entre Gustavo
Raphael Bezerra Informática Ltda. (“GR Bezerra”) e Márcio Vinícius Bonagura
(“Márcio Bonagura”).
(...)
Ademais, a descaracterização do contrato de mútuo firmado entre GR Bezerra e
Márcio Bonagura não é capaz de sustentar a responsabilização do Recorrente, nos
termos do artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Isto porque, o conceito de “interesse comum” previsto no referido dispositivo
legal está relacionado com a ideia de interesse econômico na situação que
constitui o fato gerador da obrigação principal.
Ou seja, o r. Agente Fiscal deveria ter comprovado que o Sr.Márcio teve algum
proveito econômico com a suposta insuficiência no recolhimento do PIS e da
COFINS do ano calendário de 2016 da Recorrente.
O elemento fundamental para determinar a responsabilização solidária, nos
termos do artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, é a necessidade de o
responsabilizado auferir vantagens econômicas com a prática do fato gerador
realizado pelo sujeito passivo original/principal.
(...)
Ainda, não há em todo o Relatório Fiscal (Fls. 3820/3920) uma única frase para
esclarecer a razão pela qual um procurador de um sócio (ou empresas de um
grupo empresarial) deveria responder por um débito confessado na EFD-
Contribuições. Note-se que são questões completamente independentes dentro
do mesmo relatório, que deveriam se comunicar, mas não se comunicam.
(...)
V.2 DA INDEVIDA RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DOS SRS.
Fl. 4617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
52
ANTÔNIO FRANÇA E EDUARDO DE ARAÚJO V.2.1 DA INEXISTÊNCIA DE
DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA RECORRENTE
(...)
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Recorrente, não foi dissolvida
irregularmente, de modo que seus atuais administradores vêm trabalhando
constantemente para reativar seu CNPJ que fora indevidamente baixado, sob a
alegação de inexistência de fato.
Nesse sentido, cumpre-se destacar que a Recorrente prestou esclarecimentos nos
autos dos processos que trataram da (i) inaptidão e (ii) baixa de ofício do CNPJ,
informando o motivo da não localização da empresa, bem como da sua
dificuldade de processamento e registro das alterações contratuais perante a
JUCESP:
(...)
Assim, deve ser afastada a fraca tentativa de dar validade à atribuição de
responsabilidade solidária aos Srs. Antonio França e Eduardo de Araújo com o
fundamento a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, vez que a comunicação
da alteração do domicílio Fiscal da Recorrente não fora realizada a tempo, por
conta da morosidade de processos administrativos da JUCESP.
Isto posto, requer-se que seja afastada a aplicação da Súmula 435/STJ, deixando
de conhecer a Dissolução Irregular da Recorrente, bem como que sejam excluídas
as responsabilidades solidárias atribuídas aos Srs. Antonio França e Eduardo de
Araújo pelo Auto de Infração ora combatido.
V.2.2 DA AUSÊNCIA DE HIPÓTESE PARA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
(...)
De acordo com o entendimento exarado pelo r. Agente Fiscal, os Srs. Antonio
França e Eduardo de Araújo seriam responsáveis solidários pelo Auto de Infração,
por serem os administradores da Recorrente que teve suas atividades encerradas
sem a regularização nos órgãos competentes.
Todavia, conforme demonstrado acima, (i) a fiscalização não comprovou a
dissolução irregular, a fim de legitimar a responsabilização solidária dos Srs.
Antonio França e Eduardo de Araújo; e (ii) a Recorrente não foi dissolvida
irregularmente, de modo que suas atividades seguem sendo exercidas
regularmente.
Sendo assim, a presunção adota pela d. Autoridade Fiscal está absolutamente
equivocada, não existindo hipótese legal para atribuição de responsabilidade
solidária aos Srs. Antonio França e Eduardo de Araújo.
(...)
Ao final pugna que:
Fl. 4618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
53
Diante de todo o exposto, requer seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Recurso
Voluntário para reformar o v. Acórdão no 106-014.203 proferido pela 6a Turma da
DRJ06, cancelando-se integralmente o Auto de Infração, bem como sejam
AFASTADAS as responsabilidades solidárias atribuídas aos Srs.
Márcio Bonagura, Antonio França e Eduardo de Araújo, ante a ausência de
fundamentos que a sustente.

ANTONIO WILSON FARIA FRANÇA e EDUARDO CARLOS DE ARAÚJO,
I. DA TEMPESTIVIDADE
(...)
II. DOS FATOS

(...)
Conforme se verifica do trecho do Relatório Fiscal o r. Agente Fiscal atribuiu
responsabilidade aos Recorrentes em razão de suposta dissolução irregular da
Bequest Soluções.
Neste sentido, os Recorrentes apresentaram Impugnação requerendo que fosse
afastada a responsabilidade solidária atribuída ante a ausência de fundamentos
que a sustente, bem como que fosse cancelado o Auto de Infração ora combatido.
Ato contínuo, a 6a Turma da Delegacia de Julgamentos da RFB -6 proferiu o
Acórdão n° 106-014.203, julgando improcedente a Impugnação sob o equivocado
entendimento de que é devida a aplicação da Súmula 435/STJ e,
consequentemente, a responsabilização solidária dos Recorrentes.
(...)
III. DAS RAZÕES PARA REFORMA DO ACÓRDÃO E CANCELAMENTO DA
AUTUAÇÃO III.1. DA INEXISTÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA BEQUEST
SOLUÇÕES LTDA.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Bequest Soluções Ltda., não foi dissolvida
irregularmente, de modo que seus atuais administradores vêm trabalhando
constantemente para reativar o CNPJ da Autuada que fora indevidamente
baixado, sob a alegação de inexistência de fato.
(...)
Ainda, é importante salientar que, de acordo com o Art. 16, inciso I, alínea “a”, da
IN RFB n° 1.863/2018, a entrega do DBE referente a alteração cadastral deverá ser
entregue com a “cópia do ato constitutivo, alterador ou extintivo da entidade,
devidamente registrado no órgão competente”, ou seja, não é possível realizar o
pedido de alteração cadastral junto à RFB sem antes ter o devido registro da
Alteração do Contrato Social perante a Junta Comercial.
Fl. 4619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
54
E é exatamente nesta situação que a Bequest Soluções, ora autuada, se
encontrava. Contudo, a baixa do CNPJ da autuada dificultou ainda mais o registro
das alterações contratuais perante a JUCESP, vez que este órgão não
aceita/realiza qualquer alteração de CNPJs baixados/inativos.
Atualmente, a empresa atua com a administração de seus ativos e passivos a
realizar, e para voltar com suas operações, a Autuada está em processo de
reativação do CNPJ que, como já informado, fora baixado indevidamente.
Isto posto, não há que se falar na responsabilização dos administradores, em
razão da suposta dissolução irregular, conforme consignado pela d. Autoridade
Fiscal, visto que a Autuada sempre esteve ativa – inclusive respondendo à
intimações de fiscalização ou processos administrativos.
Ou seja, inexistindo a alegada dissolução irregular da Bequest Soluções Ltda., não
há que se falar em responsabilização solidária dos Recorrentes pelo Auto de
Infração ora combatido.
(...)
No caso em tela, a d. Autoridade Fiscal não logrou êxito em comprovar a
dissolução irregular da Bequest Soluções Ltda., consignando, inclusive, que a
atribuição de responsabilidade solidária aos Recorrentes foi pela presunção de
que as atividades da empresa teriam sido encerradas sem a devida regularização
nos órgãos de registro.
Tal presunção ocorreu pelo simples fato de que as intimações encaminhadas para
o endereço da Bequest Soluções Ltda. não foram recepcionadas.
Todavia, os Tribunais vêm decidindo que tal fato não é suficiente para a
caracterização da dissolução irregular, bem como para a atribuição de
responsabilidade aos administradores1 .
Assim, deve ser afastada a fraca tentativa de dar validade à atribuição de
responsabilidade solidária aos Recorrentes com o fundamento a Súmula 435 do
Superior Tribunal de Justiça, vez que a comunicação da alteração do domicílio
Fiscal da Bequest Soluções Ltda. não fora realizada a tempo, por conta da
morosidade de processos administrativos da JUCESP.
Isto posto, requer-se que seja afastada a aplicação da Súmula 435/STJ, deixando
de conhecer a Dissolução Irregular da Bequest Soluções Ltda., bem como que seja
excluída a responsabilidade solidária atribuída aos Recorrentes pelo Auto de
Infração ora combatido.
III.2. DA AUSÊNCIA DE HIPÓTESE PARA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
(...)
Fl. 4620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
55
De acordo com a d. Autoridade Fiscal, os Recorrentes são responsáveis solidários
pelo crédito tributário ora combatido, nos termos do artigo 135, inciso III, ambos
do Código Tributário Nacional.
O argumento para a atribuição da responsabilidade solidária foi, em apertada
síntese, a caracterização da dissolução irregular da Bequest Soluções Ltda., em
razão da presunção de que as atividades da empresa teriam sido encerradas sem
a devida regularização nos órgãos de registro.
De acordo com o entendimento exarado pelo r. Agente Fiscal, os Recorrentes
seriam responsáveis solidários pelo Auto de Infração, por serem os
administradores da sociedade empresária que teve suas atividades encerradas
sem a regularização nos órgãos competentes.
Todavia, conforme demonstrado acima, (i) a fiscalização não comprovou a
dissolução irregular, a fim de legitimar a responsabilização solidária dos
Recorrentes; e (ii) a Bequest Soluções não foi dissolvida irregularmente, de modo
que suas atividades de administração de ativos/passivos a realizar seguem sendo
exercidas.
Sendo assim, a presunção adota pela d. Autoridade Fiscal está absolutamente
equivocada, não existindo hipótese legal para atribuição de responsabilidade
solidária aos Recorrentes.
Além disso, a responsabilização do sócio/administrador demanda conjunto
probatório robusto e preciso, de modo que a mera constatação da função de
administração em instrumento societário não é capaz de atribuir responsabilidade
ao sócio/administrador.
Dessa forma, para configurar a responsabilidade solidária é necessário a
observância do disposto no artigo 135, inciso III, Código Tributário Nacional, in
verbis:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos: (...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
A regra é de que os administradores não respondem pessoalmente pelos
tributos devidos pela empresa, salvo se as obrigações tributárias forem
decorrentes de atos dolosamente praticados com excesso de poder ou infração
de lei vigente ou ao estatuto social.
(...)
No caso em tela, o r. Agente Fiscal não logrou comprovar a prática dolosa de
atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos,
conforme exigido pelo artigo 135 do Código Tributário Nacional.
Fl. 4621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
56
(...)
Por fim, vale ressaltar que o mero inadimplemento da obrigação tributária não é
suficiente para configurar a responsabilidade do sócio/administrador.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento quando
da edição da Súmula no 430, in verbis:
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a
responsabilidade solidária do sócio-gerente.
Em outras palavras, a falta de pagamento de tributo, por si só, não é capaz de
ensejar a responsabilização solidária do sócio/administrador.
Conclui-se, portanto, que a responsabilização dos administradores demanda
conjunto probatório robusto e preciso, de modo que a mera constatação da
função de administração em instrumento societário não é capaz de atribuir
responsabilidade aos administradores.
(...)
Isto posto, não restam dúvidas de que não há hipótese capaz de substanciar a
responsabilização solidária atribuída pela d. Autoridade Fiscal, sendo única
medida possível o julgamento procedente do presente Recurso Voluntário, a fim
de que seja afastada a responsabilidade solidária dos Recorrentes, bem como o
cancelamento do crédito tributário ora exigido.
Ao fina pugna que:
Diante de todo o exposto, requer seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Recurso
Voluntário para reformar o v. Acórdão no 106-014.203 proferido pela 6a Turma da
DRJ06, afastando a responsabilidade solidária atribuída aos Recorrentes, ante a
ausência de fundamentos que a sustente.
Por fim, protesta pelo direito de produzir todas as provas em direito admitidas,
em especial, sustentação oral de suas razões recursais, quando do julgamento do
presente Recurso Voluntário por este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator

Fl. 4622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
57
1
ADMISSIBILIDADE
Os recursos voluntários de BEQUEST SOLUÇÕES LTDA e dos responsáveis solidários
ANTONIO WILSON FARIA FRANÇA e EDUARDO CARLOS DE ARAÚJO são tempestivos e preenchem
os requisitos formais de admissibilidade e, portanto, deles tomo conhecimento.
O recurso voluntário do responsável solidário MARCIO VINICIUS BONAGURA foi
juntado em 29/06/2021. O recorrente teve ciência do acórdão de Impugnação em 20/07/2021
pelo que se observa que ocorreu antes dos 30 dias da ciência sendo tempestivo e preenche os
requisitos formais de admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
2
RECURSO VOLUNTÁRIO BEQUEST SOLUÇÕES LTDA

2.1 PRELIMINAR
2.1.1 DO VÍCIO FORMAL. CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS PELA EFD CONTRIBUIÇÕES.
NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DA RETIFICADORA DA DCTF.

Nesse contexto hipotético a Recorrente teria constituído os créditos tributários
aqui cobrados quando da entrega da EFD-Contribuições, de modo que a
atividade administrativa de constituição do débito por meio do lançamento
padece de ausência de motivo.
Conforme disposto no artigo 150 do Código Tributário Nacional, nos casos dos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o sujeito passivo entrega a
declaração e informa os valores devidos, aguardando a homologação tácita ou
expressa, in verbis:
(...)
Ou seja, cabe ao sujeito ativo apenas a conferência da apuração, homologando-a
quando entender que estão corretos os valores.
No caso em tela, a Recorrente teria confessado os débitos de PIS e de COFINS do
ano calendário de 2016 através da EFD, considerando-se constituídos os créditos
tributários e, por sua vez, dispensável a instauração do procedimento
fiscalizatório e a lavratura dos presentes Autos de Infração.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento através da
Súmula n° 436, in verbis:
A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o
crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.
Fl. 4623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
58
Consta do acórdão recorrido:
6.1.1 Inexistência de vício formal. Impossibilidade de constituição de créditos
tributários por meio de EFD - Contribuições e de retificação da DCTF após o início
do procedimento fiscal.
(...)
Nesse panorama, os lançamentos seriam nulos por ausência de motivo.
Registro, no entanto, que a EFD - Contribuições é uma escrituração de natureza
informativa por meio da qual o contribuinte fornece à Administração Tributária
informações relativas à apuração de contribuições sociais. Por ter natureza
meramente informativa não se configura como instrumento de confissão de
dívida e não constitui o crédito tributário, o que inviabiliza a cobrança dos valores
nela escriturados caso os débitos não tenham sido declarados em DCTF e não
ocorra o lançamento de ofício.
A Interessada foi intimada a justificar as diferenças de PIS e Cofins verificada entre
os valores informados nos registros M205/M605 das EFD - Contribuições do
período de 01/2016 a 05/2016 e os valores declarados em DCTF do mesmo
período. Em resposta, informou que só teve faturamento nos meses de janeiro a
abril de 2016.
A Autoridade fiscal, então, contrapôs os valores das notas fiscais emitidas pela
Fiscalizada aos valores dos documentos fiscais de saída escriturados nos registros
A100 das EFD - Contribuições de 01/2016 a 04/2016. Dessa contraposição,
constatou que os valores das notas fiscais se identificavam com os valores
escriturados nas EFD - Contribuições.
Em decorrência, constituiu os créditos tributários ora em litígio com base nos
documentos fiscais registrados na EFD - Contribuições, relativamente aos meses
de janeiro a abril de 2016, uma vez que não foram apurados créditos das
contribuições nesse período, tampouco escriturados saldos de créditos de
períodos anteriores, assim como também não foram informadas retenções no
mesmo período.
Esmiuçando mais este entendimento: no lançamento de ofício a Autoridade fiscal
identifica o sujeito passivo, verifica a ocorrência do fato gerador, determina a
matéria tributável e calcula o montante do tributo devido, aplicando, se for o
caso, a penalidade cabível.
No caso concreto a Autoridade lançadora verificou que a Impugnante não
declarou os débitos em documento de confissão de dívida (DCTF) e nem efetuou
os recolhimentos dos tributos devidos. Por meio das notas fiscais e das EFD -
Contribuições verificou a ocorrência do fato gerador (auferimento de receitas),
determinou a matéria tributável, calculou o montante do tributo devido e impôs a
multa de ofício que entendeu cabível.
Fl. 4624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
59
Assim, descabe falar em nulidade dos lançamentos por ausência de motivo, dado
que a EFD - Contribuições não tem natureza de documento de confissão de dívida
e não constituiu o crédito tributário, revelando-se apenas como documento de
escrituração e apuração de contribuições sociais cuja natureza é meramente
informativa, sendo imperiosa a constituição dos créditos tributários por meio dos
lançamentos.
Ainda em sede de preliminar a Autuada sustenta que a simples apresentação de
DCTF retificadora teria o condão de esclarecer e regularizar as informações, mas
que a Autoridade fiscal não autorizou a apresentação da declaração retificadora,
de modo que os Autos de Infração padeceriam de vício insanável, devendo ser
declarados nulos.
Sem razão a Interessada. É que a espontaneidade do sujeito passivo é excluída
com a instauração do procedimento fiscal, que tem início com o primeiro ato de
ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificando o sujeito passivo
da obrigação tributária ou seu preposto, a teor do que dispõe o art. 7o do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, nos seguintes termos:
Decreto 70.235, de 1972
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
(...)
Em outras palavras: a regular notificação do sujeito passivo, cientificando-o do
início do procedimento fiscal, por meio do primeiro ato de ofício praticado por
servidor competente, impossibilita o contribuinte de valer-se da retificação das
DCTF para impedir a feitura do lançamento que constituirá o crédito tributário
devido.
Na espécie, a Interessada foi intimada a apresentar diversos documentos por
intermédio do Termo de Início de Procedimento Fiscal de fls. 2/7, cuja ciência por
edital ocorreu em 16 de setembro de 2019 (Edital à fl. 12), sendo imprópria a
pretensão de retificação das DCTF após este momento.
Nesse contexto, revela-se incontroversa a perda da espontaneidade da
Interessada, sendo descabida a alegação de que os Autos de Infração padeceriam
de vício insanável pelo fato de que a Autoridade fiscal não teria autorizado a
apresentação da declaração retificadora.
Fl. 4625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
60
Acrescento, por oportuno, que as normas da RFB relativas à DCTF sempre
excluíram os efeitos de declarações retificadoras cujo objeto fosse a alteração de
débitos em relação aos quais o sujeito passivo já tivesse sido intimado do início do
procedimento fiscal, a exemplo da IN RFB no 1599, de 11 de dezembro de 2015,
vigente à época dos fatos, cujo artigo 9o estava assim descrito:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada
com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
(...)
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
(...)
II - alteração dos débitos de impostos e contribuições em relação aos quais o
sujeito passivo tenha sido intimado de início de procedimento fiscal.
Mostra-se correta, portanto, a compreensão da Autoridade lançadora no sentido
da impossibilidade de apresentação de DCTF retificadora após o início do
procedimento fiscal, porquanto tal compreensão se apresenta em sintonia com a
legislação de regência.
Entende-se acertado o acórdão recorrido pelo que se adota seus fundamentos
como razão de decidir
Aprecio.
Não assiste razão à recorrente. Voto por REJEITAR A PRELIMINAR.

2.2 MÉRITO
2.2.1 DO VÍCIO MATERIAL. APURAÇÃO DO PIS E DA COFINS PELO REGIME NÃO
CUMULATIVO. NECESSIDADE DE APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS.
Alega a recorrente:
(...)
Isto posto, é evidente que para a verificação da suposta insuficiência no
recolhimento do PIS e da COFINS no ano calendário de 2016, a d.
Autoridade Fiscal deveria ter considerado as Notas Fiscais referentes às aquisições
de insumos (NFs despesas/custos) e não apenas as Notas Fiscais referentes aos
serviços prestados pela Recorrente (NFs receitas), aproveitando os créditos que a
Recorrente tem direito de utilizar.
Para o referido aproveitamento dos créditos não era necessário qualquer
providência por parte da Recorrente. Isto porque, o r. Agente Fiscal tem acesso às
Fl. 4626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
61
informações das Notas Fiscais referentes às aquisições de insumos a partir de um
simples cruzamento de dados eletrônicos.
A d. Autoridade Fiscal realizou uma análise rasa das informações da Recorrente,
gerando a equivocada interpretação de que o recolhimento do PIS e da COFINS no
ano calendário de 2016 foi insuficiente. Para a correta apuração dos supostos
valores devidos, a fiscalização deveria ter recomposto a escrita fiscal da
Recorrente.
(...)

Consta do acórdão recorrido:
A Interessada sustenta o seu direito ao aproveitamento de créditos oriundos de
despesas com a aquisição de insumos, uma vez que no regime não cumulativo do
PIS e da Cofins é permitido o desconto de créditos apurados com base em custos,
despesas e encargos essenciais e/ou relevantes para o desenvolvimento de suas
atividades, conforme julgamento do STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos
(Recurso Especial no 1.221.170/PR).
Nessa linha de entendimento alega que a Autoridade fiscal deveria ter
considerado, na apuração das contribuições devidas, as notas fiscais referentes às
aquisições de insumos e não apenas as notas fiscais referentes aos serviços por
ela prestados.
Observo, todavia, que não há lançamentos nos registros M100 e M500 (Crédito de
PIS/Pasep e Cofins Relativo ao Período) das EFD - Contribuições apresentadas pela
Autuada em todas as competências objeto dos lançamentos (fls. 391/417),
tampouco nos registros M1100 e M1500 (Controle de Créditos Fiscais - PIS/Pasep
e Cofins) das mesmas escriturações (fls. 445/471), o que inviabiliza o
aproveitamento de créditos oriundos das supostas despesas com aquisição de
insumos.
A Autoridade lançadora esclareceu este ponto às fls. 3829 e 3830 do Termo de
Verificação Fiscal - TVF. Confira:
Uma vez calculados os valores da contribuição para o PIS/PASEP dos meses de
janeiro a abril de 2016, e tendo em vista que não foram apurados créditos da
contribuição no período [Documentos Diversos – Outros – SPED-EFD-C –
M100/M500 – Crédito do Período], não foram escriturados saldos de créditos das
contribuições de períodos anteriores [Documentos Diversos – Outros – SPED-EFD-
C – 1100/1500 – Controle de Crédito], e do mesmo modo, não foram informadas
retenções das contribuições no período [Documentos Diversos – Outros –
SPEDEFD-C – 1300/1700 – Controle de Retenções], concluiu-se que os valores das
contribuições calculados eram iguais aos valores dessas a recolher. Assim, esses
foram contrapostos aos valores declarados em DCTF - Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais do mesmo período
Fl. 4627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
62
[Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - Dctf]:
(...)
Uma vez calculados os valores da COFINS dos meses de janeiro a abril de 2016, e
tendo em vista que não foram apurados créditos da contribuição no período
[Documentos Diversos – Outros – SPED-EFD-C – M100/M500 – Crédito do
Período], não foram escriturados saldos de créditos das contribuições de períodos
anteriores [Documentos
Diversos – Outros – SPED-EFD-C –1100/1500 – Controle de Crédito], e do mesmo
modo, não foram informadas retenções das contribuições no período
[Documentos Diversos – Outros – SPED-EFD-C – 1300/1700 – Controle de
Retenções], concluiu-se que os valores das contribuições calculados eram iguais
aos valores dessas a recolher. Assim, esses foram contrapostos aos valores
declarados em DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais do
mesmo período [Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - Dctf]:
A Impugnante argumenta, por outra vertente, que o Agente fiscal teria acesso às
informações das notas fiscais referentes às aquisições de insumos a partir de um
simples cruzamento de dados eletrônicos.
Anoto, no entanto, que no Processo Administrativo Fiscal - PAF, a exemplo do que
ocorre no processo civil, o ônus da prova incumbe ao Fisco quanto ao fato
constitutivo do seu direito e ao contribuinte quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Fisco, nos exatos termos do
art. 373 do Código de Processo Civil - CPC (Lei no 13.105, de 16 de março de
2015), aplicável supletiva e subsidiariamente ao PAF por força do art. 15 do
mesmo Código. Referidos dispositivos estão descritos nos seguintes termos:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
(...)
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
No curso do procedimento fiscal coube à Fiscalização buscar elementos de prova
que dessem sustentação aos lançamentos, o que foi feito com a intimação da
Interessada para "Apresentar a impressão do “Consulta de Notas Fiscais Emitidas”
(NOTA CARIOCA) do período de 01/01/2016 a 30/04/2016” (Termo de Intimação
Fiscal n 3, às fls. 245/247). Em resposta, a Fiscalizada juntou aos autos as notas
fiscais do referido período (fls. 255/263). A Autoridade fiscal, então, calculou as
contribuições devidas com base nos valores das notas fiscais, que estavam
escrituradas nos registros A100 das EFD - Contribuições.
Fl. 4628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
63
Ao contribuinte competia provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do Fisco de constituir os créditos de PIS e Cofins, mediante a apresentação
dos documentos fiscais que evidenciassem as supostas despesas com a aquisição
de insumos. A Interessada, no entanto, se quedou inerte, não se desincumbindo
de seu ônus probatório de apresentar os comprovantes das supostas despesas
geradoras de créditos, de modo que não há lastro documental para acolhimento
da tese por ela formulada.
Dizendo de outro modo: não compete à Autoridade lançadora produzir provas de
supostas despesas efetuadas pelo contribuinte com a finalidade de apurar
créditos a serem abatidos dos débitos lançados, mormente porque o desconto de
créditos de PIS e Cofins é uma faculdade2 atribuída ao contribuinte para utilização
no momento em que entender mais oportuno.
Registro, por fim, que a recomposição da escrituração fiscal do contribuinte, para
fins de abatimento de créditos de PIS e Cofins, só tem cabida quando ele
apresenta provas de que ocorreram as respectivas despesas, o que,
definitivamente, não aconteceu no presente processo.
Entende-se acertado o acórdão recorrido neste ponto pelo que se adotam seus
fundamentos como razão de decidir.
Aprecio.
Não assiste razão à recorrente.

2.2.2 DA INAPLICABILIDADE DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES NA ECD/2016.DUPLICIDADE DA SANÇÃO.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO.
Alega a recorrente:
Conforme mencionado acima, a d. Autoridade Fiscal lavrou Auto de Infração
apartado para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação acessória
(“multa isolada”), em razão da apresentação da ECD do ano calendário de 2016
com supostas incorreções/omissões.
Conforme se verifica do Relatório Fiscal (Fls. 3820/3920), a fiscalização entendeu
que a ECD foi entregue sem contemplar todas as operações da Recorrente no
período fiscalizado.
O referido entendimento foi fundamentado, exclusivamente, nas divergências
existentes entre os valores constantes das Notas Fiscais emitidas pela Recorrente
no período fiscalizado e os lançamentos contábeis escriturados na ECD do ano
calendário de 2016.
Ocorre que tal entendimento está absolutamente equivocado. Isto porque, (i) os
valores constantes das Notas Fiscais não representam, de
fato, o
Fl. 4629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
64
faturamento/receitas efetivamente obtidas pela Impugnante no ano calendário
de 2016; e (ii) a ECD foi preenchida após a dedução dos créditos admitidos na
legislação, ou seja, após a dedução das despesas da Recorrente com a aquisição
de insumos.
Contudo, no acórdão recorrido, o relator entendeu que não houve a cumulação
das multas na medida em que as penalidades não foram aplicadas pelo mesmo
fato. Referido entendimento, entretanto, encontra-se errado, conforme será
demonstrado.
Diferentemente do que quer fazer crer a d. Autoridade Fiscal, a ECD do ano
calendário de 2016 não apresenta qualquer incorreção ou omissão capaz de
sustentar aplicação da multa prevista no o artigo 11 da Instrução Normativa RFB
no 1.774/2017, com as alterações da Instrução Normativa RFB n' 1.856/2018 e no
artigo 12 da Lei no 8.218/1991, com as alterações da Lei no 13.670/2018, in verbis:
(...)
Conforme se depreende dos artigos acima trasncritos, a referida multa tem
caráter punitivo. Isto porque, havendo descumprimento da obrigação acessória,
ela se converte em principal relativamente à pena pecuniária, o que significa dizer
que a sanção imposta ao contribuinte é uma multa punitiva, que como tal
constitui uma obrigação principal, sendo exigida e cobrada pelo mesmo meio da
obrigação principal.
Ocorre que a multa aplicada nos Autos de Infração de PIS e COFINS também
possuem caráter punitivo, tendo em vista que foi aplicada a multa de ofício, em
razão dos supostos créditos tributários não declarados pela Recorrente,
qualificada pela suposta prática de atos de sonegação.
Consta do acórdão recorrido:
(...)
Registro, no entanto, que a ECD substitui a escrituração contábil em papel e seu
conteúdo deve contemplar todos os lançamentos contábeis realizados pelo
contribuinte nos seguintes livros: Livro Diário e seus auxiliares, se houver; Livro
Razão e seus auxiliares, se houver; Livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de
lançamento comprobatórias dos assentamentos neles transcritos.
No caso concreto a Interessada apresentou a ECD relativa ao ano de 2016 com
apenas um registro contábil na conta “Caixa - Fundo Fixo", no valor de R$ 1,00, o
que evidencia a falta de credibilidade de sua alegações. Confira:
(...)
Aduz a Interessada, também, que a multa imposta possui caráter punitivo, tendo
em vista que já foi aplicada a multa de ofício em razão dos supostos créditos
tributários não declarados, qualificada pela suposta prática de atos de sonegação.
Nessa perspectiva, não seria cabível a cobrança de multa isolada quando já
lançada a multa de ofício.
Fl. 4630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
65
Sem razão a Impugnante. A cumulação das multas revela-se possível, na medida
em que as penalidades não foram aplicadas pelo mesmo fato: a multa de 150% foi
aplicada por descumprimento de obrigação principal (obrigação de natureza
patrimonial), ao passo que a multa por apresentação da ECD com informações
incorretas ou omissas foi aplicada por descumprimento de obrigação acessória
(obrigação de natureza não patrimonial), de modo que deve ser afastada a
alegação de impossibilidade da cobrança das duas multas impostas pela
Fiscalização.
Embora tenha sido reduzida a multa pela retirada da qualificação entendeu o
acórdão recorrido pela possibilidade de cumulação das multas.
Entende-se acertado o acórdão recorrido quanto a possibilidade de cumulação das
multas discutidas nesse tópico.
Aprecio.
Não assiste razão à recorrente.
2.2.3 DA INDEVIDA RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DO SR.MARCIO BONAGURA
A recorrente faz a defesa do responsável solidário SR.MARCIO BONAGURA :
Contudo, ao analisar a responsabilidade solidária das pessoas envolvidas, o Ilmo.
Relator deixou de analisar o quanto alegado pela Recorrente em relação ao Sr.
Márcio Bonagura, devendo sua inclusão no presente Auto de Infração ser
analisada e julgada, vez que o Sr. Bonagura, assim como os demais excluídos do
polo passivo, não possui qualquer vínculo com o fato jurídico tributário ilícito
eleito pela Fiscalização, qual seja, a insuficiência de recolhimento de PIS e Cofins
não declarados em DCTF.
Aliás, caso no controle de legalidade do lançamento tributário o julgador
identificasse tal circunstância, ausência de responsabilidade pela não vinculação
ao fato jurídico, era deve de ofício saná-lo, porque que de ordem pública.
Isto posto, mister se faz a análise e julgamento da responsabilização solidária
atribuída pela d. Autoridade Fiscal ao Sr. Márcio Bonagura, sendo única medida
possível o julgamento procedente do presente Recurso Voluntário, a fim de que
seja afastada a responsabilidade solidária do Recorrente, excluindo-o do polo
passivo da presente demanda.
Observa-se que o responsável solidário Márcio Bonagura apresentou sua própria
defesa que será objeto de outro tópico.
O CARF possui entendimento consolidado de que o sujeito passivo principal (a
empresa, por exemplo) não tem legitimidade processual para apresentar defesa em nome dos
seus responsáveis solidários (como sócios ou administradores).
Fl. 4631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
66
Nesse sentido o princípio geral do direito processual que estabelece que ninguém
pode pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC/15).
Na esteira da Súmula CARF 71 entende-se que não cabe a autuada a defesa dos
responsáveis solidários.
“Súmula CARF no 71
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima
para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo
vínculo de responsabilidade. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Aprecio.
Não assiste razão à recorrente. Não conheço desse tópico.

2.2.4 DA INAPLICABILIDADE DO ART. 135, INCISO III, CTN.AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
NECESSÁRIOS.
Alega a recorrente :
Conforme aduzido em sede de Impugnação, de acordo com a d.Autoridade Fiscal,
o Sr. Márcio Bonagura seria responsável solidário pelos créditos tributários ora
combatidos, nos termos do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, in
verbis:
(...)
Contudo, conforme se verifica no acórdão recorrido, o Relator, ao julgar a
inclusão do Sr. Marcelo França no polo passivo da presenta Autuação, acatou os
argumentos apresentados, concluindo que o Sr. Marcelo não era administrador
de fato da Recorrente, bem como “não restou demonstrado nos autos o nexo
causal dos atos por ele praticados com a infração à legislação tributária
impugnada neste processo”
Nesse mesmo sentido, assim como o Sr. Marcelo França, o Sr.Márcio Bonagura
nunca foi administrador da Recorrente, sendo tão somente, por um período
determinado, procurador da controladora Rise do Brasil Participações Ltda (já
excluída do polo passivo).
(...)
Tanto é verdade o argumento acima que o r. Agente Fiscal não trouxe elementos
para demonstrar que o Sr. Bonagura exercia atos com poderes de gerência, bem
como não trouxe uma única prova sequer de ordens/direções emitida pelo Sr.
Márcio Bonagura ou da governança/condução dele na Recorrente.
Fl. 4632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
67
Ou seja, o Sr. Bonagura não exercia qualquer atividade com poderes de gestão na
Recorrente, não havendo hipótese para a atribuição da responsabilidade solidária
prevista no artigo 135, inciso III do CTN.
Na mesma linha do tópico anterior em defesa do responsável solidário é a
argumentação da recorrente.
Entende-se, pelas razões já expostas no tópico anterior que que não cabe a autuada
a defesa dos responsáveis solidários.
Aprecio.
Não assiste razão à recorrente. Não conheço das alegações deste tópicio.

2.2.5 DA INAPLICABILIDADE DO ART. 124, INCISO I, CTN FACE A INEXISTÊNCIA DO
INTERESSE COMUM
(...)
O argumento para a atribuição da responsabilidade solidária foi, em apertada
síntese, a caracterização do interesse comum do Sr. Márcio Bonagura na situação
que constituiu os supostos créditos tributários.
Conforme se verifica dos trechos do Relatório Fiscal, a fiscalização entendeu que o
Sr. Bonagura em conjunto com o Sr. Marcelo eram os reais beneficiários da
suposta falta de pagamento do PIS e da COFINS do ano calendário de 2016 da
Recorrente.
O principal argumento do r. Agente Fiscal para a atribuição de responsabilidade
solidária está na descaracterização do contrato de mútuo firmado entre Gustavo
Raphael Bezerra Informática Ltda. (“GR Bezerra”) e Márcio Vinícius Bonagura
(“Márcio Bonagura”).
(...)
Ocorre que a d. Autoridade Fiscal não realizou qualquer correlação entre os
valores emprestados por GR Bezerra para Márcio Bonagura com os supostos
valores de PIS e COFINS não recolhidos pela Bequest Soluções.
(...)
Ainda, não há em todo o Relatório Fiscal (Fls. 3820/3920) uma única frase para
esclarecer a razão pela qual um procurador de um sócio (ou empresas de um
grupo empresarial) deveria responder por um débito confessado na EFD-
Contribuições. Note-se que são questões completamente independentes dentro
do mesmo relatório, que deveriam se comunicar, mas não se comunicam.
Na mesma linha do tópico anterior em defesa do responsável solidário Sr. Márcio
Bonagura é a argumentação da recorrente.
Fl. 4633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
68
Entende-se, pelas razões já expostas no tópico anterior que que não cabe a autuada
a defesa dos responsáveis solidários.
Aprecio.
Não assiste razão à recorrente. Não conheço das alegações deste tópico.

2.2.6 DA INDEVIDA RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DOS SRS.ANTÔNIO FRANÇA E
EDUARDO DE ARAÚJODA / INEXISTÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA
RECORRENTE/DA
AUSÊNCIA
DE
HIPÓTESE
PARA
ATRIBUIÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Recorrente, não foi dissolvida
irregularmente, de modo que seus atuais administradores vêm trabalhando
constantemente para reativar seu CNPJ que fora indevidamente baixado, sob a
alegação de inexistência de fato.
Nesse sentido, cumpre-se destacar que a Recorrente prestou esclarecimentos nos
autos dos processos que trataram da (i) inaptidão e (ii) baixa de ofício do CNPJ,
informando o motivo da não localização da empresa, bem como da sua
dificuldade de processamento e registro das alterações contratuais perante a
JUCESP:
(...)
Ressalta-se, ainda, que a dificuldade para registro de alterações de contrato social
perante a JUCESP não é recente e não atinge apenas a Recorrente. Outras
empresas do grupo econômico sofrem com o mesmo problema, que, reitera-se,
está sendo resolvido pelos novos administradores.

Ao final pugna que:
VI. DOS PEDIDOS
Diante de todo o exposto, requer seja CONHECIDO e PROVIDO o presente
Recurso Voluntário para reformar o v. Acórdão no 106-014.203 proferido pela 6a
Turma da DRJ06, cancelando-se integralmente o Auto de Infração, bem como
sejam AFASTADAS as responsabilidades solidárias atribuídas aos Srs.Márcio
Bonagura, Antonio França e Eduardo de Araújo, ante a ausência de fundamentos
que a sustente.
Por fim, protesta pelo direito de produzir todas as provas em direito admitidas,
em especial, sustentação oral de suas razões recursais, quando do julgamento do
presente Recurso Voluntário por este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
(...)
Fl. 4634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
69
Ainda, é importante salientar que, de acordo com o Art. 16, inciso I, alínea “a”, da
IN RFB n° 1.863/2018, a entrega do DBE referente a alteração cadastral deverá ser
entregue com a “cópia do ato constitutivo, alterador ou extintivo da entidade,
devidamente registrado no órgão competente”, ou seja, não é possível realizar o
pedido de alteração cadastral junto à RFB sem antes ter o devido registro da
Alteração do Contrato Social perante a Junta Comercial.
E é exatamente nesta situação que a Recorrente se encontrava.
Contudo, a baixa de seu CNPJ dificultou ainda mais o registro das alterações
contratuais perante a JUCESP, vez que este órgão não aceita/realiza qualquer
alteração de CNPJs baixados/inativos.
Atualmente, a Recorrente atua com a administração de seus ativos e passivos a
realizar, e para voltar às suas operações, a Recorrente está em processo de
reativação do CNPJ que, como já informado, fora baixado indevidamente.
Isto posto, não há que se falar na responsabilização dos administradores, em
razão da suposta dissolução irregular, conforme consignado pela d.Autoridade
Fiscal, visto que a Recorrente sempre esteve ativa – inclusive respondendo à
intimações de fiscalização ou processos administrativos.
Ou seja, inexistindo a alegada dissolução irregular da Bequest Soluções Ltda., não
há que se falar em responsabilização solidária dos Srs. Antonio França e Eduardo
de Araújo pelo Auto de Infração ora combatido.
Ademais, cabe à fiscalização comprovar com dados suficientes a dissolução
irregular da sociedade para legitimar a responsabilização solidária dos
administradores. Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais Regionais
Federais, in verbis:
(...)
Tal presunção ocorreu pelo simples fato de que as intimações encaminhadas para
o endereço da Recorrente não foram recepcionadas. Todavia, os Tribunais vêm
decidindo que tal fato não é suficiente para a caracterização da dissolução
irregular, bem como para a atribuição de responsabilidade aos administradores4 .
Assim, deve ser afastada a fraca tentativa de dar validade à atribuição de
responsabilidade solidária aos Srs. Antonio França e Eduardo de Araújo com o
fundamento a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, vez que a comunicação
da alteração do domicílio Fiscal da Recorrente não fora realizada a tempo, por
conta da morosidade de processos administrativos da JUCESP.
Isto posto, requer-se que seja afastada a aplicação da Súmula 435/STJ, deixando
de conhecer a Dissolução Irregular da Recorrente, bem como que sejam excluídas
as responsabilidades solidárias atribuídas aos Srs. Antonio França e Eduardo de
Araújo pelo Auto de Infração ora combatido.
Observa-se que a autuada promove a defesa dos responsáveis solidários (pessoas
físicas) Antonio França e Eduardo de Araújo
Fl. 4635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
70
Estes responsáveis solidários apresentaram recurso voluntário em conjunto.
Entende-se que não cabe a autuada a defesa dos responsáveis solidários.
O CARF possui entendimento consolidado de que o sujeito passivo principal não
tem legitimidade processual para apresentar defesa em nome dos seus responsáveis solidários
(como sócios ou administradores).
Nesse sentido o princípio geral do direito processual que estabelece que ninguém
pode pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC/15).
Na esteira da Súmula CARF 71 entende-se que não cabe a autuada a defesa dos
responsáveis solidários.
“Súmula CARF no 71”
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima
para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo
vínculo de responsabilidade. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”

Aprecio.
Não assiste razão à recorrente. Não conheço dos argumentos que visam a defesa
dos responsáveis solidários.

2.2.7 DA AUSÊNCIA DE HIPÓTESE PARA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
De acordo com a d. Autoridade Fiscal, os Srs. Antonio França e Eduardo de Araújo
são responsáveis solidários pelo crédito tributário ora combatido, nos termos do
artigo 135, inciso III do Código Tributário Nacional.
O argumento para a atribuição da responsabilidade solidária foi, em apertada
síntese, a caracterização da dissolução irregular da Recorrente, em razão da
presunção de que as atividades da empresa teriam sido encerradas sem a devida
regularização nos órgãos de registro.
De acordo com o entendimento exarado pelo r. Agente Fiscal, os Srs. Antonio
França e Eduardo de Araújo seriam responsáveis solidários pelo Auto de Infração,
por serem os administradores da Recorrente que teve suas atividades encerradas
sem a regularização nos órgãos competentes.
Todavia, conforme demonstrado acima, (i) a fiscalização não comprovou a
dissolução irregular, a fim de legitimar a responsabilização solidária dos Srs.
Antonio França e Eduardo de Araújo; e (ii) a Recorrente não foi dissolvida
irregularmente, de modo que suas atividades seguem sendo exercidas
regularmente.
Fl. 4636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
71
Sendo assim, a presunção adota pela d. Autoridade Fiscal está absolutamente
equivocada, não existindo hipótese legal para atribuição de responsabilidade
solidária aos Srs. Antonio França e Eduardo de Araújo.
Observa-se que a autuada promove a defesa dos responsáveis solidários (pessoas
físicas) Antonio França e Eduardo de Araújo Estes responsáveis solidários apresentaram recurso
voluntário em conjunto.
Entende-se que não cabe a autuada a defesa dos responsáveis solidários.
O CARF possui entendimento consolidado de que o sujeito passivo principal não
tem legitimidade processual para apresentar defesa em nome dos seus responsáveis solidários
(como sócios ou administradores).
Nesse sentido o princípio geral do direito processual que estabelece que ninguém
pode pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC/15).
Na esteira da Súmula CARF 71 entende-se que não cabe a autuada a defesa dos
responsáveis solidários.
Aprecio.
Não assiste razão à recorrente. Não conheço dos argumentos que visam a defesa
dos responsáveis solidários.
3
RECURSO VOLUNTÁRIO ANTONIO WILSON FARIA FRANÇA E EDUARDO CARLOS DE ARAÚJO
3.1 MÉRITO
3.1.1 DA INEXISTÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA BEQUEST SOLUÇÕES LTDA / DA
AUSÊNCIA DE HIPÓTESE PARA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
(...)
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Bequest Soluções Ltda., não foi dissolvida
irregularmente, de modo que seus atuais administradores vêm trabalhando
constantemente para reativar o CNPJ da Autuada que fora indevidamente
baixado, sob a alegação de inexistência de fato.
Nesse sentido, cumpre-se destacar que a Autuada prestou esclarecimentos nos
autos dos processos que trataram da (i) inaptidão e (ii) baixa de ofício do CNPJ da
Autuada, informando o motivo da não localização da empresa, bem como da sua
dificuldade de processamento e registro das alterações contratuais perante a
JUCESP:
“Inicialmente, cumpre esclarecer que, a empresa supracitada não foi encontrada
na Av. Chucri Zaidan, 940, 16o andar – Shopping Market Place pois precisou
alterar a sua localização física em função da alteração de endereço da Empresa
Regus – empresa de coworking e serviços compartilhados de que faz uso.
Fl. 4637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
72
Essa mudança essa confirmada pela recepcionista do prédio que em atendimento
à diligência, confirma que a Bequest estava entre as empresas que operavam no
espaço da Regus, conforme trazido no teor da representação fiscal recortada
abaixo:
“A recepcionista informou, todavia, que o 16° andar se encontrava vazio.
Disse também que esse andar era explorado pela empresa de título de
estabelecimento (nome fantasia) REGUS (notória no mercado pela locação de
espaços empresariais) e que muitas empresas operavam no 16o andar, entre
essas a BEQUEST SOLUCOES LTDA - cliente da REGUS – que ocupava uma das
salas. Entretanto, desde janeiro de 2019, o andar estava vazio [Termo de
Constatação Fiscal].” A Bequest Soluções Ltda utiliza do serviço de locação de
espaços empresariais da Empresa Regus para manter suas atividades
administrativas, que hoje seguem normalmente na Av. Chucri Zaidan, 296, 23o
andar – novo endereço dessa unidade Regus e consequentemente da Bequest.
A constatação dessa nova localização é possível a partir de pesquisa livre no site
da Regus, conforme consta no endereço a seguir:
https://www.regus.com.br/offices/brazil/sao-paulo/sao-paulo/office-space/sao-
paulo-chucri-zaidan-torre-z-ponte-morumbi.
Ressalta-se, ainda, que pendem de processamento perante os órgãos cadastrais o
registro dos novos endereços da contribuinte.”
Ressalta-se, ainda, que a dificuldade para registro de alterações de contrato social
perante à JUCESP não é recente e não atinge apenas a Autuada. Outras empresas
do grupo econômico sofrem com o mesmo problema, que, reitera-se, está sendo
resolvido pelos novos administradores.
(...)
Ainda, é importante salientar que, de acordo com o Art. 16, inciso I, alínea “a”, da
IN RFB n° 1.863/2018, a entrega do DBE referente a alteração cadastral deverá ser
entregue com a “cópia do ato constitutivo, alterador ou extintivo da entidade,
devidamente registrado no órgão competente”, ou seja, não é possível realizar o
pedido de alteração cadastral junto à RFB sem antes ter o devido registro da
Alteração do Contrato Social perante a Junta Comercial.
E é exatamente nesta situação que a Bequest Soluções, ora autuada, se
encontrava. Contudo, a baixa do CNPJ da autuada dificultou ainda mais o registro
das alterações contratuais perante a JUCESP, vez que este órgão não
aceita/realiza qualquer alteração de CNPJs baixados/inativos.
Atualmente, a empresa atua com a administração de seus ativos e passivos a
realizar, e para voltar com suas operações, a Autuada está em processo de
reativação do CNPJ que, como já informado, fora baixado indevidamente.
Isto posto, não há que se falar na responsabilização dos administradores, em
razão da suposta dissolução irregular, conforme consignado pela d.Autoridade
Fl. 4638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
73
Fiscal, visto que a Autuada sempre esteve ativa – inclusive respondendo à
intimações de fiscalização ou processos administrativos.
Ou seja, inexistindo a alegada dissolução irregular da Bequest Soluções Ltda., não
há que se falar em responsabilização solidária dos Recorrentes pelo Auto de
Infração ora combatido.
Ademais, cabe à fiscalização comprovar com dados suficientes a dissolução
irregular da sociedade para legitimar a responsabilização solidária dos
administradores. Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais Regionais
Federais, in verbis:
No caso em tela, a d. Autoridade Fiscal não logrou êxito em comprovar a
dissolução irregular da Bequest Soluções Ltda., consignando, inclusive,que a
atribuição de responsabilidade solidária aos Recorrentes foi pela presunção de
que as atividades da empresa teriam sido encerradas sem a devida regularização
nos órgãos de registro.
Tal presunção ocorreu pelo simples fato de que as intimações encaminhadas para
o endereço da Bequest Soluções Ltda. não foram recepcionadas. Todavia, os
Tribunais vêm decidindo que tal fato não é suficiente para a caracterização da
dissolução irregular, bem como para a atribuição de responsabilidade aos
administradores1 .
Assim, deve ser afastada a fraca tentativa de dar validade à atribuição de
responsabilidade solidária aos Recorrentes com o fundamento a Súmula 435 do
Superior Tribunal de Justiça, vez que a comunicação da alteração do domicílio
Fiscal da Bequest Soluções Ltda. não fora realizada a tempo, por conta da
morosidade de processos administrativos da JUCESP.
Isto posto, requer-se que seja afastada a aplicação da Súmula 435/STJ, deixando
de conhecer a Dissolução Irregular da Bequest Soluções Ltda., bem como que seja
excluída a responsabilidade solidária atribuída aos Recorrentes pelo Auto de
Infração ora combatido.
(...)
Sendo assim, a presunção adota pela d. Autoridade Fiscal está absolutamente
equivocada, não existindo hipótese legal para atribuição de responsabilidade
solidária aos Recorrentes.
Além disso, a responsabilização do sócio/administrador demanda conjunto
probatório robusto e preciso, de modo que a mera constatação da função de
administração em instrumento societário não é capaz de atribuir responsabilidade
ao sócio/administrador.
Dessa forma, para configurar a responsabilidade solidária é necessário a
observância do disposto no artigo 135, inciso III, Código Tributário Nacional, in
verbis:
Fl. 4639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
74
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos: (...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
A regra é de que os administradores não respondem pessoalmente pelos
tributos devidos pela empresa, salvo se as obrigações tributárias forem
decorrentes de atos dolosamente praticados com excesso de poder ou infração
de lei vigente ou ao estatuto social.
(...)
No caso em tela, o r. Agente Fiscal não logrou comprovar a prática dolosa de
atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos,
conforme exigido pelo artigo 135 do Código Tributário Nacional.
(...)
Por fim, vale ressaltar que o mero inadimplemento da obrigação tributária não é
suficiente para configurar a responsabilidade do sócio/administrador.
(...)
Conclui-se, portanto, que a responsabilização dos administradores demanda
conjunto probatório robusto e preciso, de modo que a mera constatação da
função de administração em instrumento societário não é capaz de atribuir
responsabilidade aos administradores.
Consta do acórdão recorrido:
9 Apreciação das alegações relacionadas à imputação de responsabilidade
solidária constantes da impugnação conjunta apresentada pelas pessoas físicas
Antônio Wilson Faria França e Eduardo Carlos de Araújo
O Impugnante Antônio Wilson Faria França alega que não era administrador da
Bequest Soluções Ltda. no período autuado (2016) e que, por isso mesmo,
descabe falar em sua responsabilidade solidária.
O Impugnante Eduardo Carlos de Araújo aduz que sua renúncia foi formalizada
nos atos constitutivos em abril de 2016, estando vinculado à Autuada em apenas
uma fração do período autuado.
Ambos sustentam que os administradores só respondem pessoalmente pelos
tributos devidos pela empresa se as obrigações tributárias forem decorrentes de
atos dolosamente praticados com excesso de poder ou infração de lei vigente ou
ao estatuto social e que no caso em tela o Agente fiscal não logrou comprovar a
prática desses atos.
Pois bem.
Fl. 4640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
75
Conforme já explicitado no tópico anterior, a responsabilidade prevista no art.
135, III reclama, em regra, a presença de dois requisitos: a) que a pessoa
responsabilizada se qualifique como diretor, gerente ou representante da
empresa contribuinte ao tempo do inadimplemento das obrigações tributárias; e
b) que os créditos constituídos decorram de atos praticados com excesso de
poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
Na espécie, a Autoridade lançadora fez constar no TVF as seguintes informações:
V - DA REPRESENTAÇÃO PARA BAIXA DE OFÍCIO DO CNPJ
Conforme já descrito anteriormente, a fiscalização compareceu ao domicílio
tributário do contribuinte em 22/08/2019 para dar início ao procedimento fiscal e
nesse foi constatado que a empresa não operava no local [Termo de Constatação
Fiscal]. A ciência, então, ocorreu por edital em 16/09/2019, entretanto nenhuma
resposta foi apresentada.
(...)
Em resumo, tem-se:
- A fiscalização, em visita ao endereço cadastral, constatou que o contribuinte não
operava no local;
- Os administradores da empresa não foram localizados em seus endereços dos
respectivos domicílios tributários.
- Em intimação à fornecedora de espaços empresariais (REGUS) que prestava
serviços para o contribuinte, verificou-se que os contratos, em São Paulo, sempre
foram de escritório virtual, e que no período de 04/2019 a 12/2019, nem mesmo
esse serviço fora contratado pelo contribuinte.
- O novo serviço de escritório virtual somente foi contratado pelo contribuinte em
29/01/2020, após a intimação da fiscalização do início do procedimento fiscal.
- A empresa não apresenta GFIP desde 2018, e nessa última (01/2018) todos os
empregados informados constavam com código de movimentação de demissão
sem justa causa por parte do empregador em 02/01/2018.
- Em consulta à ECF de 2018, verificou-se que não havia movimentações.
- Em consulta às EFD - Contribuições do período de 01/2018 a 06/2020, verificou-
se que não havia notas fiscais de serviços registradas, de entrada ou saída.
- Em consulta ao SPED – NF-e, verificou-se que não foram emitidas notas fiscais
eletrônicas no período de 01/2018 a 08/2020.
É evidente, por todas as provas aqui demonstradas, que a empresa em referência
não mais se encontrava em operação.
O artigo 80 da Lei no 9.430/96, com alterações posteriores, trata das situações nas
quais as pessoas jurídicas podem ter sua inscrição no CNPJ baixada, dentre essas,
encontra-se no § 1°, inciso I, a inexistência de fato:
Fl. 4641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
76
(...)
A lei em epígrafe foi disciplinada pela Instrução Normativa RFB n° 1.863/2018,
que, em seu artigo 29, inciso II, d prescreve uma das hipóteses em que se
considera a pessoa jurídica inexistente de fato:
(...)
Ou seja, a paralisação das atividades, com exceção das hipóteses de suspensão
previstas no artigo 40, incisos I, II e VI, da mesma Instrução Normativa, configura
inexistência de fato para fins de CNPJ.
(...)
Contudo, em consulta ao sistema CNPJ, bem como no sítio da Junta Comercial na
internet, verificou-se que o contribuinte não se enquadrou em nenhuma das
hipóteses supra de suspensão. A empresa se encontra com a inscrição no CNPJ
“ATIVA” [Documentos Diversos –Outros – Bequest Soluções - CNPJ] e na ficha
cadastral completa da JUCESP, não há qualquer informação de paralisação
temporária [Documentos Diversos – Outros - Bequest Soluções - Ficha Cadastral
Completa].
Assim, configurado o enquadramento na situação prevista no artigo 29, II, d da IN
RFB no 1.863/2018, foi elaborada a representação fiscal propondo que seja
BAIXADA de ofício a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica BEQUEST SOLUÇÕES
LTDA.
VI – DOS FATOS RELATIVOS À RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA
(...)
DA RESPONSABILIZAÇÃO POR INFRAÇÃO DE LEI - ARTIGO 135, III DO CTN
(...)
Além disso, conforme já descrito anteriormente, a fiscalização compareceu ao
domicílio tributário do contribuinte e nesse foi constatado que a empresa não
operava no local, tendo inclusive sido elaborada a representação de baixa de
ofício por inexistência de fato, conforme item “DA REPRESENTAÇÃO PARA BAIXA
DE OFÍCIO DO CNPJ”, deste termo.
Assim, ao deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem efetivar as devidas
alterações cadastrais nos órgãos de registro (comércio) e perante a RFB, ocorreu a
violação, dentre outros diplomas, aos comandos legais prescritos na legislação
abaixo transcrita:
IN RFB n° 1.863 de 27 de dezembro de 2018
Art. 24. A entidade está obrigada a atualizar no CNPJ qualquer alteração referente
aos seus dados cadastrais até o último dia útil do mês subsequente ao de sua
ocorrência
Fl. 4642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
77
Desse modo, houve também o enquadramento no artigo 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional, fato que acarreta a responsabilização dos administradores da
pessoa jurídica constante nos quadros sociais [Documentos Diversos - Outros -
Bequest Soluções - Arquivamento - 22-10-2018]:
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
Assim, serão responsabilizados pelo crédito lançado nesse auto de infração, os
administradores de direito:
- ANTONIO WILSON FARIA FRANÇA, CPF (...)
- EDUARDO CARLOS DE ARAÚJO, CPF (...)
A leitura dos trechos em destaque evidencia que a Fiscalização atribuiu
responsabilidade solidária, com fundamento no art. 135 do CTN, aos
administradores Antonio Wilson Faria França e Eduardo Carlos de Araújo em
decorrência da dissolução irregular da empresa
Em relação ao tema da dissolução irregular o STJ editou a Súmula no 435, segundo
o qual "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar
no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio gerente".
Vasculhando o histórico da Súmula no 435 do STJ encontram-se diversos julgados,
sendo que todos têm como esteio o art. 135 do CTN, associado ao fato de que o
sócio-gerente tem o dever de manter atualizados os registros empresariais e
comerciais, em especial quanto à localização da empresa e à sua dissolução.
Ocorre aí uma presunção iuris tantum da ocorrência de infração à lei, com a
inversão do ônus da prova. Seguem precedentes do STJ:
3. O sócio-gerente que deixa de manter atualizados os registros empresariais e
comerciais, em especial quanto à localização da empresa e à sua dissolução, viola
a lei (arts. 1.150 e 1.151, do CC, e arts. 1o, 2o, e 32, da Lei 8.934/1994, entre
outros). A não localização da empresa, em tais hipóteses, gera legítima presunção
iuris tantum de dissolução irregular e, portanto, responsabilidade do gestor, nos
termos do art. 135, III, do CTN, ressalvado o direito de contradita em Embargos à
Execução (EREsp 716412 / PR, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin,
julgado em 12.09.2007).
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA NÃO LOCALIZADA. DISSOLUÇÃO
IRREGULAR.REDIRECIONAMENTO. RESPONSABILIDADE. SÓCIO-GERENTE. ART.
135, III, DO CTN.
Fl. 4643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
78
1. A não-localização da empresa no endereço fornecido como domicílio fiscal gera
presunção iuris tantum de dissolução irregular. Possibilidade de responsabilização
do sócio-gerente a quem caberá o ônus de provar não ter agido com dolo, culpa,
fraude ou excesso de poder. Entendimento sufragado pela Primeira Seção desta
Corte nos EREsp 716.412/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22.09.08.
2. Embargos de divergência conhecidos em parte e providos (EREsp 852437/ RS,
Primeira Seção, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 22.10.2008).
(...)
Portanto, o administrador que deixa de manter atualizados os registros
empresariais e comerciais, em especial quanto à localização da empresa e à sua
dissolução, viola a lei. A não-localização da empresa, em tais hipóteses, gera
legítima presunção iuris tantum de dissolução irregular e, portanto,
responsabilidade do administrador, nos termos do art. 135, III, do CTN.
O entendimento jurisprudencial é perfeitamente extensível ao processo
administrativo fiscal, de modo que é obrigação dos administradores das empresas
manter atualizados os respectivos cadastros, tanto na RFB como na Junta
Comercial, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos
estabelecimentos e, especialmente, aqueles referentes ao encerramento das
atividades da empresa.
O caso concreto, no entanto, revela uma situação peculiar, sendo pertinente
sintetizar a cronologia das alterações contratuais levadas a efeito pela Autuada
até a data da "Representação para Baixa de Ofício do CNPJ", sem olvidar que os
créditos lançados se referem ao período de apuração de janeiro a abril de 2016.
a) Até 25 de abril de 2016 a denominação social da Autuada era Prol Soluções
Ltda. e seus administradores eram as pessoas físicas Eduardo Carlos de Araújo e
José Nilson Macedo Farias. A 31a Alteração do Contrato Social da Prol Soluções
Ltda. (fls. 137/155) evidencia que, a partir da referida data, a denominação social
passou a ser Bequest Soluções Ltda. e que a empresa passou a ser administrada
por Dércio Salvador Bonagura.
b) A 32a Alteração do Contrato Social da Bequest Soluções Ltda. (fls. 156/167)
apenas alterou o endereço da sociedade, mantendo a administração a cargo de
Dércio Salvador Bonagura.
c) A 33a Alteração do Contrato Social da Bequest Soluções Ltda. (fls. 168/185)
revela que Antonio Wilson Faria França foi eleito administrador da sociedade a
partir de 14 de dezembro de 2017, com a renúncia de Dércio Salvador Bonagura.
d) Pela 34a Alteração do Contrato Social da Bequest Soluções Ltda. (fls. 186/198)
houve somente a alteração do endereço da sede social da empresa, mantendo-se
como administrador o Sr.Antonio Wilson Faria França.
Fl. 4644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
79
e) A 35a Alteração do Contrato Social da Bequest Soluções Ltda. (fls. 199/210)
expõe nova alteração no endereço da empresa, desta feita para a cidade de São
Paulo, mantendo-se como administrador o Antonio Wilson Faria França.
f) Na 36a Alteração do Contrato Social da Bequest Soluções Ltda. (fls. 211/224),
realizada em 22 de outubro de 2018, ocorreu a eleição de Eduardo Carlos de
Araújo como novo administrador da empresa ao lado de Antonio Wilson Faria
França.
Estas foram as alterações contratuais apresentadas pela Autuada à Fiscalização
em março de 2020 (conforme fls. 132/136), sendo oportuno observar que de 1o
de janeiro de 2016 a 25 de abril de 2016, período que abarcava a ocorrência da
quase totalidade dos fatos geradores lançados, a sociedade era administrada por
Eduardo Carlos de Araújo (eleito coobrigado solidário pela Fiscalização) e José
Nilson Macedo Farias. No período da dissolução irregular (2019) a gerência da
sociedade estava a cargo de Eduardo Carlos de Araújo e Antonio Wilson Faria
França (ambos eleitos coobrigados solidários pela Autoridade fiscal).
Nessa situação, surge a seguinte questão que será enfrentada neste voto: à luz do
art. 135, III, do CTN a imputação de responsabilidade tributária solidária, quando
fundada na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária ocorrida
após o inadimplemento da obrigação tributária, deve ser realizada em face do:
a) diretor, gerente ou representante da pessoa jurídica com poderes de
administração da sociedade na data em que ocorrido o fato gerador da obrigação
tributária não adimplida;
b) diretor, gerente ou representante da pessoa jurídica com poderes de
administração da sociedade na data em que configurada a sua dissolução irregular
e que, concomitantemente, tenha exercido poderes de gerência na data em que
ocorrido o fato gerador da obrigação tributária não adimplida; ou
c) diretor, gerente ou representante da pessoa jurídica com poderes de
administração da sociedade na data em que configurada a sua dissolução
irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência na data em que
ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido.
Na espécie, a Fiscalização compareceu ao domicílio tributário da Autuada em 22
de agosto de 2019 e constatou que a empresa não operava no local, tendo, por
isso mesmo, elaborado a representação de baixa de ofício por inexistência de
fato, conforme tópico “DA REPRESENTAÇÃO PARA BAIXA DE OFÍCIO DO CNPJ" do
TVF. Caracterizada, portanto, situação de dissolução irregular, impondo se o
reconhecimento de infração à lei, requisito exigido pelo art. 135 do CTN para fins
de responsabilização do administrador pelos débitos da sociedade.
Registro, por oportuno, que o fato gerador da obrigação tributária inadimplida
não se confunde com o fato gerador da responsabilização solidária por dissolução
irregular da empresa. O fato gerador que dá ensejo à aplicação do art. 135, III, do
CTN é a própria dissolução irregular, ao passo que o fato gerador da obrigação
Fl. 4645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
80
principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua
ocorrência. Ocorre pela adequação da situação de fato à hipótese de incidência
descrita abstratamente.
Esta distinção já afasta a responsabilização do diretor, gerente ou representante
da pessoa jurídica com poderes de administração exclusivamente na data em que
ocorrido o fato gerador da obrigação tributária não adimplida, quando a
dissolução irregular é posterior ao inadimplemento (como ocorreu no caso em
análise), dado que, nesta situação, não foi ele quem praticou o fato que deu azo à
responsabilização solidária (dissolução irregular).
Por outro lado, o fato de o diretor, gerente ou representante com poderes de
administração não possuir esta qualidade na data da ocorrência dos fatos
geradores dos tributos inadimplidos não elide sua responsabilidade, considerando
que, ao se tornar administrador da sociedade após a referida data, passou a
responder pela pessoa jurídica tal qual se encontrava naquele momento,
assumindo o passivo e o ativo da empresa.
Tal conclusão revela-se justa, haja vista que, se assim não fosse, o diretor, gerente
ou representante que adentrou na administração da sociedade após a ocorrência
dos fatos geradores gozaria dos lucros sociais decorrentes de atos praticados
anteriormente à sua entrada, oriundos da atividade empresarial, eximindo-se, por
outro lado, da responsabilidade pelos débitos da empresa, mesmo que o ato
ilícito (dissolução irregular) tenha sido por ele praticado.
Ora, se a dissolução irregular é o ilícito que ensejou a responsabilização solidária é
medida de justiça que aquele que engendrou o ilícito responda pelo passivo
tributário, pouco importando que tenha ingressado na sociedade posteriormente
aos fatos geradores, mas sendo de rigor que fosse o administrador da sociedade à
época da irregular dissolução.
Assim, respondendo a questão posta pode-se afirmar que a imputação de
responsabilidade tributária, quando fundada na hipótese de dissolução irregular
da sociedade empresária ocorrida após o inadimplemento da obrigação tributária,
deve ser realizada em face do diretor, gerente ou representante da pessoa
jurídica com poderes de administração da sociedade na data em que configurada
a sua dissolução irregular, sendo irrelevante que este tenha ou não exercido
poderes de gerência na data da ocorrência do fato gerador do tributo não
adimplido.
Nesse contexto, mostra-se correta a imputação de responsabilidade tributária a
Antonio Wilson Faria França e Eduardo Carlos de Araújo, porquanto eram eles que
administravam a Bequest Soluções Ltda. à época da dissolução irregular, devendo
ser mantida a responsabilidade solidária dos mesmos pelos créditos tributários
impugnados neste processo.
Entende-se
Fl. 4646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
81
Entende-se acertado o acórdão recorrido pelo que se adotam seus fundamentos
como razão de decidir.
4
RECURSO VOLUNTÁRIO MARCIO VINICIUS BONAGURA
4.1 NULIDADE / TEMPESTIVIDADE/REVISÃO DE OFÍCIO / PRECLUSÃO CONSUMATIVA
Cabe destacar que o recorrente foi cientificado do Auto de Infração, e-fls. 3820, em
18/09/2020 conforme Aviso de Recebimento JU907466410, e-fls 4153, (assinado por Sheila F.
Almeida).
A impugnação foi realizada em conjunto com outro coobrigado, por correio
eletrônico, em 28/10/2020 tendo sido não conhecida pelo acórdão recorrido em relação a este
recorrente:
O recorrente alega:
Ocorre que, não obstante a intempestividade da Impugnação, “O não
conhecimento do recurso não impede a Administração de rever de ofício o ato
ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa.”1 . Assim, ainda que
intempestiva a Impugnação, em hipótese remota, a DRJ deveria ter analisado e
julgado a Impugnação do Recorrente, fato este que não ocorreu.
(...)
Ocorre que, no mês que ocorreu a suposta intimação do Recorrente, este havia
mudado de endereço e a correspondência fora recebida equivocadamente pela
portaria do edifício que o Recorrente era residente.
(...)
Ainda, não há como alegar que o Recorrente deveria ter informado à Autoridade
Fiscal da sua mudança de domicílio, visto que sua mudança ocorreu apenas no
mês de setembro/2020 e a entrega de sua declaração fiscal, onde informa o seu
novo endereço, deu-se somente no mês de Maio/2021.
Desse modo, a intempestividade da Impugnação do Recorrente deve ser afastada
e sua defesa deve ser apreciada sob pena de cerceamento de defesa.
O Acórdão recorrido bem identificou a intempestividade da impugnação do
recorrente:
Conclui-se, portanto, que a impugnação apresentada por Marcelo Antonio Faria
França em 28/10/2020 é TEMPESTIVA, porquanto intimado dos Autos de Infração
em 28/09/2020 (AR à fl.4152). A impugnação apresentada por Marcio Vinicius
Bonagura em 28/10/2020, no entanto, é INTEMPESTIVA, porquanto intimado em
18/09/2020 (AR à fl. 4153).
Nesse panorama, conheço da impugnação de Marcelo Antonio Faria França e não
conheço da impugnação de Marcio Vinicius Bonagura.
Fl. 4647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
82
Observa-se que recorrente admite que a sua impugnação foi protocolada
intempestivamente.
A recorrente afirma que teria mudado de endereço à época da ciência do Auto de
Infração mas não traz nem mesmo a comprovação qual seria este outro endereço no qual estaria
apto a ser notificado e/ou comprovação de que teria saído do endereço constante em seu
cadastro. O fato do Aviso de recebimento ter sido posteriormente devolvido aos correios por si só
não afasta que foi recebido no endereço constante do cadastro do recorrente.
Neste ponto verifica-se que durante o procedimento de fiscalização foi intimada
neste endereço em 2019 conforme se observa da resposta à e-fls. 1354. Porém em 2020 mesmo
ciente de que estava sob fiscalização alega que não estaria mais no endereço utilizado durante a
fiscalização e que somente na entrega de sua DIRPF 2021 teria obrigação de atualizar atualizar o
endereço.
Seria o caso de a RFB aguardar a entrega da referida DIRPF 2021 para proceder a
ciência do lançamento? É claro que não.
Não tem amparo legal a afirmação do recorrente que, “não há como alegar que o
Recorrente deveria ter informado à Autoridade Fiscal da sua mudança de domicílio, visto que sua
mudança ocorreu apenas no mês de setembro/2020 e a entrega de sua declaração fiscal, onde
informa o seu novo endereço, deu-se somente no mês de Maio/2021.
A impugnação não foi conhecida por falha processual (intempestividade), e o
recurso voluntário em preliminar ataca essa decisão de não conhecimento.
A recorrente apresentou impugnação a destempo e o órgão julgador não a
conheceu, levando à preclusão temporal (perda do direito de discutir a matéria), o que restringe o
direito de interpor recurso voluntário sobre o mérito daquela defesa específica, pois a fase de
discussão não foi instaurada, tornando o crédito definitivo na esfera administrativa.
No que diz respeito à obrigatoriedade da DRJ a proceder a revisão de ofício a
recorrente alega:
Consoante narrado acima, a Impugnação apresentada pelo Recorrente foi
considerada intempestiva e não obstante o alegado, no processo administrativo
fiscal, ainda que esgotado o prazo legal para recurso, é possível que o
Contribuinte traga informações e fatos à Autoridade Fiscal, cabendo à este
conhecer e acolher a pretensão do reclamante, quando a reclamação aponte
alguma ilegalidade ou erro na conduta administrativa.
Nesse sentido, a Lei no 9.784/1999 que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal dispõe:
"Art. 65. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser
revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos
ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção
aplicada".
Fl. 4648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
83
Desse modo, apesar de já poder estar superada a fase recursal na instância
administrativa, na hipótese de o contribuinte alegar suposta existência de fatos
novos ou circunstâncias relevantes que possam justificar a inadequação da
decisão proferida, ou ainda, a existência de vícios que tornem ilegal o ato
administrativo, é possível a Administração rever os seus atos, a pedido ou de
ofício, segundo dispõe a Súmula no 473 do Supremo Tribunal Federal.
No presente caso, é possível verificar que o Acórdão ora combatido contém vícios
passíveis de nulidade, uma vez que o Relator não se manifestou com quanto o
alegado pelo Recorrente, ainda que a sua situação seja idêntica ao do Sr. Marcelo
Antonio Faria França (motivo este pelo qual fora apresentada Impugnação em
conjunto), que fora excluído do polo passivo da presente demanda.
Ademais, há de ser realçado também o princípio administrativo da verdade
material, que orienta e autoriza a Administração
Desse modo, como, na Administração Tributária, prima-se pela verdade material
dos fatos, em sendo impugnado intempestivamente o lançamento tributário pelo
contribuinte, ou apresentado após o trânsito em julgado administrativo, o
presente pedido deve ser recebido e analisado.
E é nesse sentido também que disciplina a Lei no 9.784/99:
"Art. 27. O desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da
verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado.
(...)
Art. 63. O recurso não será conhecido quando interposto:
I - fora do prazo; (...)
IV - após exaurida a esfera administrativa. (...)
§ 2o O não conhecimento do recurso não impede a Administração de rever de
ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa." (grifos não
do original).
O acórdão recorrido não conheceu da impugnação por preclusão temporal. Não se
vislumbra nenhuma ilegalidade ou erro na conduta administrativa que demandasse a revisão de
oficio pela DRJ.
Entende-se que a exoneração da responsabilidade em relação a outro coobrigado
não aproveita a este nem implica em “vícios passíveis de nulidade, uma vez que o Relator não se
manifestou com quanto o alegado pelo Recorrente, ainda que a sua situação seja idêntica ao do
Sr. Marcelo Antonio Faria França” visto que a situação não é idêntica.
A impugnação do recorrente foi intempestiva diferentemente do outro coobrigado
Sr. Marcelo Antonio Faria França afora que em sede de imputação de responsabilidade há que se
verificar cada situação individual.
Fl. 4649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
84
O provimento requerido é diverso do estipulado como competência deste Conselho
pelo artigo 25, II, do Decreto no 70.235/72, cabendo aplicar-se o que prescreve o 149 do CTN, o
qual, hoje, se encontra regulamentado pelo PN Cosit no 8/2014 o qual prevê a possibilidade de
revisão de ofício nos casos que especifica e atribui a competência para tal procedimento.
A competência desse E.Carf não abrange a revisão de ofício das decisões da
Unidade de Orígem da RFB. Nesse sentido o voto do i. Conselheiro Renato Scalco Isquierdo no
acórdão 203-06.513:
A decisão recorrida corretamente apreciou o feito fiscal e não merece reforma.
De fato, o interessado foi intimado da decisão da apreciação da SRL em 04 de
novembro de 1996, conforme comprova o Documento de fls. 20.
A impugnação, por outro lado, somente foi entregue na Repartição fiscal em 23
de maio de 1997, portanto, aproximadamente seis meses depois da data em que
tomou conhecimento da decisão da SRL. A lei processual prevê que o prazo para
que o contribuinte apresente impugnação é de 30 dias (art. 15 do Decreto n°
70.235/72).
O próprio recorrente admite que apresentou sua impugnação
intempestivamente, quando expressamente refere que seu pedido, na verdade,
trata de "recurso para revisão de oficio" e que "a doutrina tem aconselhado o
conhecimento e o provimento da reclamação extemporânea".
Não há dúvida quanto a essa afirmação. O recurso administrativo (aí entendida a
palavra recurso na sua acepção ampla) apresentado a destempo não impede a
autoridade administrativa de revisar o ato administrativo. Nesse sentido são as
lições do mestre Hely Lopes Meirelles:
"O prazo fixado para reclamação administrativa é fatal e peremptório para o
administrado, o que autoriza a Administração a não tomar conhecimento do
pedido se formulado extemporaneamente. Mas nada impede que a
Administração conheça e acolha a pretensão do reclamante, ainda que
manifestada fora do prazo, desde que se convença da procedência da reclamação
e não haja ocorrido a prescrição da ação judicial cabível." (Hely Lopes Meirelles,
Direito Administrativo Brasileiro, 1996, 21' ed., pág. 584);
Nesse mesmo sentido, estabelecem as normas contidas nos arts. 53 e 63, § 2°, da
Lei n° 9.784/99, que trata do processo administrativo em geral e se aplica
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal. Os referidos artigos têm a
seguinte redação:
"Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vicio
de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos.
Art. 63.(...)
Fl. 4650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.993 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747479/2020-99
85
§ 2° O não conhecimento do recurso não impede a Administração de rever de
oficio o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa."
Por outro lado, o próprio Código Tributário Nacional prevê, em seu art. 145, III, a
possibilidade de revisão, de oficio, do lançamento, que deve ser feita, contudo,
sem qualquer participação dos órgãos julgadores. Essa revisão compete, por força
do art. 16 da Portaria SRF n° 4.980/94, aos Delegados da Receita Federal.Por
todos os motivos expostos, voto no sentido de não conhecer do recurso, em face
da não instauração da fase litigiosa do procedimento, por ter sido apresentada a
impugnação fora do prazo legal
Ademais não se vislumbra vício que implique em nulidade visto que o Auto de
Infração foi lavrado por autoridade competente e não houve cerceamento do direito de defesa e
percebe-se que a recorrente pôde compreender os fundamentos do acórdão recorrido.
Observa-se que no caso do recorrente ocorreu a intempestividade da impugnação o
que só por isso já o coloca em situação diferente do outro responsável solidário.
Aprecio.
Não assiste razão à recorrente.
5
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente dos Recurso Voluntários da
recorrente BEQUEST SOLUÇÕES LTDA e no mérito NEGAR PROVIMENTO; conhecer parcialmente
do recurso voluntário do responsável solidário MARCIO VINICIUS BONAGURA e, na parte
conhecida, NEGAR PROVIMENTO e conhecer do recurso voluntário dos responsáveis solidários
ANTONIO WILSON FARIA FRANÇA E EDUARDO CARLOS DE ARAÚJO para no mérito NEGAR
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 4651
DF CARF MF
Original